Tribunal: CARF
Processo: 16561.720074/2019-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a contagem do prazo decadencial se rege pelo disposto no art. 150, § 4°, do CTN, quando ausente imputação de dolo, fraude ou simulação, e presente o pagamento antecipado, a confissão de débitos ou o levantamento de balanço ou balancete de suspensão.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
ÁGIO TRANSFERIDO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
Deve ser mantida a glosa de dedução das despesas de amortização do ágio prevista no art. 386 do RIR/1999 se a pessoa jurídica que pagou o ágio (investidora original) transferir o ágio para terceira pessoa jurídica, participando esta terceira da incorporação.
ÁGIO. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO. INVESTIDOR. INVESTIDA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE.
A hipótese de dedução das despesas de amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da confusão patrimonial a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE OUTREM. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora real transferiu recursos a uma empresa-veículo com a específica finalidade de sua aplicação na aquisição de participação societária em outra empresa e se a confusão patrimonial advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica que efetivamente desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio, ainda que a operação que o originou tenha sido celebrada entre terceiros independentes e com efetivo pagamento do preço.
ÁGIO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO. PASSIVO A DESCOBERTO. VALOR DE AVALIAÇÃO IGUAL A ZERO.
O valor da avaliação de investimento em sociedade coligada ou controlada pelo método da equivalência patrimonial é zero quando a empresa investida apresenta passivo a descoberto (patrimônio líquido negativo). Em consequência, em uma aquisição de participação societária, o valor negativo do patrimônio líquido da empresa investida não compõe o custo de aquisição para fins de cálculo do ágio dedutível.
ANTECIPAÇÃO MENSAL. FALTA/INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO. MULTA ISOLADA.
Verificada a falta/insuficiência de pagamento de antecipação mensal por estimativa cabe exigir a multa isolada, que incidirá sobre o valor não recolhido.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS GERADORES A PARTIR DE 2007.
Após a alteração de redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, é plenamente aplicável a multa isolada de 50% em relação à insuficiência de recolhimento de estimativas e a multa de ofício de 75% sobre o lançamento complementar. O disposto na Súmula no 105 do CARF se aplica aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
CSLL. MESMOS ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. APLICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS E CONCLUSÕES.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
MULTA DE OFÍCIO. CONDUTA ACATADA PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. IMPOSSIBILIDADE.
Constatado que o procedimento adotado pelo contribuinte, à época dos fatos geradores, era referendado pelas decisões do CARF, não se pode falar em dolo, e, consequentemente, em fraude, sonegação ou conluio (arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64), elementos necessários à qualificação da multa de ofício, conforme determina o parágrafo 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720074/2019-69
ACÓRDÃO
1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
AES TIETE ENERGIA S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a contagem do
prazo decadencial se rege pelo disposto no art. 150, § 4°, do CTN, quando
ausente imputação de dolo, fraude ou simulação, e presente o pagamento
antecipado, a confissão de débitos ou o levantamento de balanço ou
balancete de suspensão.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
ÁGIO TRANSFERIDO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
Deve ser mantida a glosa de dedução das despesas de amortização do ágio
prevista no art. 386 do RIR/1999 se a pessoa jurídica que pagou o ágio
(investidora original) transferir o ágio para terceira pessoa jurídica,
participando esta terceira da incorporação.
ÁGIO.
EXPECTATIVA
DE
RENTABILIDADE
FUTURA.
DESPESAS
DE
AMORTIZAÇÃO. INVESTIDOR. INVESTIDA. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
NECESSIDADE.
A hipótese de dedução das despesas de amortização do ágio, prevista no
art. 386 do RIR/1999, requer que participe da "confusão patrimonial" a
pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que efetivamente
acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de rentabilidade
futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
OUTREM. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
Fl. 30639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
2
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora real
transferiu recursos a uma "empresa-veículo" com a específica finalidade de
sua aplicação na aquisição de participação societária em outra empresa e
se a "confusão patrimonial" advinda do processo de incorporação não
envolve a pessoa jurídica que efetivamente desembolsou os valores que
propiciaram o surgimento do ágio, ainda que a operação que o originou
tenha sido celebrada entre terceiros independentes e com efetivo
pagamento do preço.
ÁGIO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO. PASSIVO A DESCOBERTO. VALOR
DE AVALIAÇÃO IGUAL A ZERO.
O valor da avaliação de investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo método da equivalência patrimonial é zero quando a empresa
investida apresenta passivo a descoberto (patrimônio líquido negativo). Em
consequência, em uma aquisição de participação societária, o valor
negativo do patrimônio líquido da empresa investida não compõe o custo
de aquisição para fins de cálculo do ágio dedutível.
ANTECIPAÇÃO MENSAL. FALTA/INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO. MULTA
ISOLADA.
Verificada a falta/insuficiência de pagamento de antecipação mensal por
estimativa cabe exigir a multa isolada, que incidirá sobre o valor não
recolhido.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007.
Após a alteração de redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, é
plenamente aplicável a multa isolada de 50% em relação à insuficiência de
recolhimento de estimativas e a multa de ofício de 75% sobre o
lançamento complementar. O disposto na Súmula no 105 do CARF se aplica
aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
CSLL. MESMOS ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. APLICAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS E CONCLUSÕES.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição
dos respectivos créditos tributários. Versando sobre as mesmas
ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento alusivo à CSLL o que restar
decidido no lançamento do IRPJ.
Fl. 30640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
3
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONDUTA
ACATADA
PELA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. IMPOSSIBILIDADE.
Constatado que o procedimento adotado pelo contribuinte, à época dos
fatos geradores, era referendado pelas decisões do CARF, não se pode falar
em dolo, e, consequentemente, em fraude, sonegação ou conluio (arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64), elementos necessários à qualificação da multa
de ofício, conforme determina o parágrafo 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em negar
provimento em recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário, acordam os membros do
colegiado, (i) por maioria de votos, em negar provimento ao recurso quanto à amortização fiscal
do ágio 2, vencido o conselheiro Henrique Nímer Chamas, que votou por dar provimento ao
recurso quanto a tal matéria; (ii) por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso,
quanto à amortização fiscal do ágio 3; (iii) por maioria de votos, em negar provimento ao recurso,
quanto à amortização fiscal do ágio 6 e 7, vencido o conselheiro Henrique Nímer Chamas, que
votou por dar provimento parcial ao recurso, quanto a tal matéria, acatando a amortização em
relação à parcela não afetada pelo passivo a descoberto; (iv) por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso em relação à glosa de prejuízos e bases de cálculo negativas da CSLL; (v)
por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, quanto ao reconhecimento da decadência
do direito de se constituir os créditos tributários com fatos geradores em 31 de dezembro de
2013, e para reduzir a multa de ofício ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento), vencido o
conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva, que votou pela manutenção da multa de oficio qualificada
e pela rejeição da prejudicial de decadência; (vi) por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, quanto à exigência da multa isolada pelo não recolhimento das estimativas, nos termos
do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e
Henrique Nímer Chamas, que votaram por dar provimento ao recurso, quanto a tal matéria. (vii)
por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, quanto à incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício. O conselheiro Henrique Nímer Chamas votou pelas conclusões do relator
quanto à amortização fiscal do ágio 3.
Fl. 30641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
4
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos em relação ao
Acórdão no 14-108.142, de 24 de junho de 2020, por meio do qual a 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP julgou procedente em parte a
Impugnação apresentada pela pessoa jurídica Recorrente acima identificada (fls. 30.224/30.353).
O presente processo decorre de Autos de Infração (fls. 27.403/27.454) lavrados
para a constituição de créditos tributários de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em relação a períodos de apuração contidos nos
anos-calendários de 2013, 2014, 2015 e 2016.
Conforme informações contidas nos referidos documentos e planilhas anexa, bem
como no Termo de Constatação de fls. 27.455/27.567, o lançamento tratado no presente processo
e as operações que o motivaram são assim sintetizadas:
O presente auto de infração constitui crédito tributário em razão de glosa de
amortizações indevidas de ágio realizadas pela AES Tiete Energia SA
(contribuinte).
As amortizações de ágio aqui tratadas foram realizadas pela AES Tiete Energia SA
(anteriormente denominada Companhia Brasiliana de Energia), entre 2013 e
2016.
Os ágios amortizados tiveram origem em operações societárias realizadas entre
2000 e 2015, detalhadamente descritas pelo contribuinte durante a ação fiscal,
descrições estas consignadas neste Termo. Segundo o contribuinte, estas
operações
societárias
teriam
dado
origem
a
7
ágios,
identificados
sequencialmente pelo contribuinte como Ágio 1 até Ágio 7.
Foram identificadas inúmeras irregularidades em todos os ágios, que são
adequadamente descritas neste Termo. Em apertado resumo, temos:
a) Ágio 1: originado na aquisição inicial de ações da Companhia de Geração de
Energia Elétrica Tiete por uma empresa holding do Grupo AES, tendo a empresa
adquirida passado a denominar se AES Tiete SA. Este ágio foi indevidamente
transferido para a contabilidade AES Tiete SA, com uso da empresa veículo AES
Gás Empreendimentos Ltda, para que pudesse ser ilicitamente amortizado.
Fl. 30642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
5
b) Ágio 2: originado da aquisição de participações societárias da AES Tiete SA no
mercado secundário pela empresa holding Energia Paulista. Este ágio foi gerado
em operação em que os recursos financeiros se originaram do Grupo AES, por
determinação da controladora do grupo (AES Corp), tendo em vista que a
empresa Energia Paulista não dispunha de capacidade econômica e nem
autonomia operacional para realizar tal operação.
c) Ágio 3: ágio originado da compra de participações societárias da AES Tiete SA
pela empresa holding AES Tiete Participações SA, com utilização de recursos
oriundos do exterior, do Grupo AES. Novamente, a holding AES Tiete Participações
SA não dispunha de capacidade econômica e nem autonomia operacional para
realizar tal operação, sendo a real adquirente a empresa norte americana AES
Corp.
d) Ágios 4, 5, 6 e 7: o contribuinte alega que, em 2003, foram originados 4 ágios
distintos durante operação societária que teve por objetivo reestruturar a dívida
do Grupo AES no Brasil, com participação do BNDES através de sua empresa
subsidiária BNDESPar. Os ágios 4, 5, 6 e 7 são, na realidade, criações artificiais do
Grupo AES com vistas a localizar ágios ilicitamente em empresas que pudessem
posteriormente (em 2006 e em 2015) participar de operações de incorporação
para que estes ágios viessem a ser posteriormente amortizados. A análise do
Memorando de entendimento entre BNDES e AES Corp deixa claro que as
operações societárias de 2003 foram realizadas entre BNDES e AES Corp, e
resultaram na aquisição de participação societária no Grupo AES pela BNDESPar.
Contudo, ao invés do possível ágio ser gerado na empresa BNDESPar (empresa
adquirente das participações societárias - único local possível de nascimento do
ágio em questão), as empresas do Grupo AES envolvidas em complexa
reorganização societária deram origem ilegalmente a quatro ágios em decorrência
de reavaliação de empresas holdings intermediárias e de participações societárias
de empresas do Grupo AES, confluindo ilicitamente estes quatro ágios para a
recém-criada empresa holding Brasiliana Energia, que logo em 2006 viria a ser
inexplicavelmente incorporada por uma de suas holdings subsidiárias, e seria
substituída na liderança do Grupo AES no Brasil pela Companhia Brasiliana de
Energia.
Foram ainda realizadas inúmeras operações de reorganização societária em 2006
e em 2015, que transferiram ilicitamente os ágios já viciados na origem.
Todas as operações societárias realizadas, desde as origens dos primeiros ágios
até as complexas reorganizações societárias de 2003, 2006 e 2015, empregaram
exaustivamente meios ilícitos para criação, majoração e transferência de ágios, de
modo a criar incorporações artificiais e localizar ilicitamente os ágios em
empresas que pudessem ilegalmente amortizá-los. Nestas operações, foram
empregadas empresas holdings localizadas em paraísos fiscais desprovidas de
substância ou autonomia, empresas veículo sem substância econômica e sem
propósito negocial, transações em etapas sem qualquer propósito econômico,
Fl. 30643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
6
geração de ágio sobre patrimônio líquido negativo, cisões e incorporações quase
circulares (que se iniciaram e terminaram na mesma configuração societária ou
em configuração bastante semelhante), tudo com vistas a localizar ilicitamente os
ágios em posições em que pudessem ter aparência de poder ser amortizados, o
que contraria frontalmente o ordenamento jurídico-tributário, trazendo
elementos flagrantes de fraude fiscal e simulação.
As apurações realizadas nesta fiscalização, detalhadas neste Temo, resultaram no
lançamento de ofício de IRPJ e CSLL apurados em decorrência da glosa das
amortizações indevidas de ágio realizadas pela empresa AES Tiete SA (incorporada
pelo
contribuinte)
entre
2013
e
2015
(controlado
pelo
processo
16561.720073/2019-14), e pela empresa AES Tiete Energia SA (contribuinte) entre
2013 e 2016 (controlado por este processo).
[...]
Segue, abaixo, a relação de operações identificadas pelo contribuinte (nas
palavras da petição do contribuinte), e que serão objeto da análise detalhada
realizada neste Termo de Verificação Fiscal:
a) Ágio 1 - AES Tiete Empreendimentos SA na Companhia de Geração de Energia
Elétrica Tiete - R$ 808.303.000,00;
b) Ágio 1 Reflexo - Reflexo da Tiete na AES Tiete Energia SA - R$ 541.563.279,25;
c) Ágio 2 - Energia Paulista na AES Tiete SA - R$ 113.420.000,00;
d) Ágio 2 Reflexo - Reflexo da Energia Paulista na AES Tiete SA - 17.662.755,00;
e) Ágio 3 - AES Tiete Participacoes SA na Companhia de Geração de Energia
Elétrica Tiete - R$ 82.257.000,00;
f) Ágio 3 Reflexo - Reflexo da AES Tiete Participacoes SA na Companhia de
Geração de Energia Elétrica Tiete - R$ 36.755.157,36;
g) Ágio 4 - Eletropaulo - R$ 41.056.000,00;
h) Ágio 5 - ELPA - R$ 621.421.724,13;
i) Ágio 6 - Companhia Brasiliana de Energia na TH (Holding) x Tiete Participações x
Tiete (Brasiliana AES Tiete Holding Ltda) - R$ 670.844.000,00;
j) Ágio 6 Reflexo - Reflexo da Brasiliana na THxTPxTiete - R$ 151.171.000,00;
k) Ágio 7 - Brasiliana na Energia Paulista - R$ 182.737.000,00;
l) Ágio 7 Reflexo - Reflexo da Brasiliana na Energia Paulista - R$ 41.360.000,00.
Obs: Os valores indicados no parágrafo anterior referem-se aos valores totais de
cada ágio, conforme informado pelo contribuinte. Portanto, se referem aos
valores totais dos ágios, e não aos valores amortizados nos anos sob análise. Os
valores amortizados foram, na realidade, parcelas dos valores totais aqui
informados pelo contribuinte.
Fl. 30644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
7
Segundo esclarecimentos prestados pelo contribuinte, os valores informados
como ágios "reflexo" são, na realidade, decorrentes do atendimento às normas da
Comissão de Valores Mobiliários - CVM através da constituição de provisões
exigidas por aquele órgão em situações de ágio oriundo de combinações de
negócios. Estes ágios "reflexo", na realidade são efeitos de provisões, e não ágios
efetivos. Como tais, estes valores devem figurar somente como adições ao lucro
real, e nunca como despesas ou exclusões ao lucro real. Sendo assim, espera-se
que os valores identificados como ágios "reflexo" não afetem a presente análise, e
não tenham sido causa de reduções tributárias.
[...]
4.1. AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA EM 2011
Cabe esclarecer que, durante o ano 2011, foi conduzida ação de fiscalização
anterior que analisou amortizações de ágios realizadas pela empresa AES Tiete SA
nos anos 2007, 2008 e 2009. As amortizações analisadas, e glosadas, limitaram-se
àquelas originadas dos ágios 1 e 3 acima identificados pelo contribuinte.
Elementos obtidos nessa ação fiscal anterior, constantes do processo
administrativo fiscal No. 19515.721836/2011-31, já definitivamente julgado
procedente na esfera administrativa pelo CARF, serão utilizados na presente
análise. Por isso, abaixo é reproduzido o andamento da ação fiscal conduzida em
2011.
[...]
6 - OPERAÇÕES DE REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA REALIZADAS PELO
CONTRIBUINTE E PELO GRUPO AES DESDE 1999
Em resposta a intimações, o contribuinte apresentou slides que passam a fazer
parte integrante e indissociável deste Termo de Constatação, e que descrevem
em certo grau de detalhe as operações de reorganização societária realizadas pelo
contribuinte e pelo Grupo AES entre 1999 e 2015. Estão descritas somente as
operações societárias relevantes para a presente análise.
A sequência de reorganizações societárias realizadas pelo contribuinte tem início
em 1998, com a constituição da empresa AES Gerasul Empreendimentos Ltda,
CNPJ
02.670.218/0001-89,
posteriormente
denominada
AES
Tiete
Empreendimentos Ltda.
A criação da Gerasul no Brasil decorreu de decisão, tomada antes de sua criação
por seus sócios AES Gerasul Ltd e AES Energen Ltd, ambas com sede nas Ilhas
Cayman subsidiárias de The AES Corporation (com sede nos Estados Unidos), de
adquirir o controle acionário da Companhia de Geração de Energia Elétrica Tiete,
conforme registrado no Contrato Social da GeraSul e na Ata de Assembleia de
Quotistas realizada em 26/10/1999.
Com a criação da Gerasul no Brasil, e a efetivação da compra do controle
acionário da Companhia Tiete pelo Grupo AES, a Gerasul recebe aumento de
Fl. 30645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
8
capital de R$ 1000,00 para R$ 605.771.000,00, integralizado por meio de
remessas internacionais através de contratos de câmbio registrados na Primeira
Alteração de Contrato Social da empresa.
A compra das participações societárias foi realizada com ágio em leilão de
privatização em bolsa de valores, por valor superior ao patrimônio líquido da
Companhia de Geração de Energia Elétrica Tiete, dando origem ao ÁGIO 1.

Logo após a aquisição das participações societárias em leilão, e incorporação das
participações societárias ao patrimônio da Gerasul, o Grupo AES faz uso de uma
empresa de "prateleira", AES Gas Empreendimentos Ltda, em operação na qual a
GeraSul aumenta o capital da AES Gas através do aporte das ações da Companhia
de Geração de Energia Elétrica Tiete, acompanhada do ágio pago na aquisição
(ágio transferido).

Logo em seguida, a Companhia de Geração de Energia Elétrica Tiete
(posteriormente denominada AES Tiete SA) incorporou de forma reversa a AES
Gas Empreendimentos Ltda, resultando na transferência, para a contabilidade da
Fl. 30646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
9
AES Tiete SA, por meio de incorporação da empresa veículo AES Gas
Empreendimentos Ltda, do ágio pago pelo Grupo AES na aquisição de ações da
empresa incorporadora.
Em 2001, outra empresa do Grupo AES, a Energia Paulista Participações SA
(posteriormente denominada Companhia Brasiliana de Energia e, em seguida, AES
Tiete Energia SA), adquiriu um segundo lote de ações da Companhia de Geração
de Energia Elétrica Tiete (posteriormente AES Tiete SA), no mercado secundário,
em operação de troca de ações por debêntures. Esta compra originou o ÁGIO 2.

Ainda em 2001, a empresa AES Tiete Participações SA adquire outro lote
correspondente a 4,98% do capital da Companhia de Geração de Energia Elétrica
Tiete, novamente com ágio. Nasce, então, o ÁGIO 3.
Já em 2003, surgem na estrutura societária do Grupo AES as empresas AES Elpa
SA e AES Transgas SA, que adquirem participações societárias na Eletropaulo
Metropolitana. Cabe reforçar, aqui, que o papel das empresas Elpa e Transgas
(que apresentam inclusive aspectos de empresas veículo), está ligado à empresa
Eletropaulo Metropolitana, não tendo relação com a Companhia de Geração de
Energia Elétrica Tiete.
Em 2003, ocorre a primeira grande reestruturação societária do ramo do Grupo
AES que controla a Companhia de Geração de Energia Elétrica Tiete
(posteriormente AES Tiete SA). Surge então a empresa Brasiliana Energia SA.
A reorganização societária de 2003 ocorre no âmbito de uma renegociação da
dívida do Grupo AES no Brasil, com participação do BNDES, estando esta
negociação e a reestruturação de dívida detalhada no Memorando de
entendimento entre AES Corp e BNDES, juntado a este processo.

Fl. 30647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
10
O primeiro passo da reorganização societária foi a criação de uma nova empresa,
a Brasiliana Energia SA, que seria a holding do Grupo AES/BNDES no Brasil. Esta
estrutura duraria pouco tempo, e já em 2006 a estrutura arquitetada em 2003
seria desfeita.
Logo após a criação da Brasiliana Energia SA, a empresa AES CEMIG
Empreendimentos II Ltd realiza aumento de capital na Brasiliana Energia SA,
integralizando sua participação com ações que detinha da Eletropaulo
Metropolitana. A referida integralização de capital não respeitou o valor
patrimonial das ações, sendo recebidas as ações por valor maior do que o
Patrimônio Liquido correspondente da Eletropaulo Metropolitana. Isto fez nascer
o ÁGIO 4, que nasce na empresa Brasiliana Energia SA.
É importante notar que não houve aquisição de participações societárias nesta
operação. Ao contrário, tratou-se tão somente de uma reestruturação interna do
Grupo AES, tendo o ÁGIO 4 nascido de uma avaliação de participações societárias
acima do valor patrimonial realizada pelo próprio Grupo AES.
Houve, sim, um compartilhamento do controle de todo o Grupo AES entre AES
Corp e BNDESPar. Ainda assim, este compartilhamento ocorreu na liderança do
Grupo Econômico no Brasil. As reorganizações internas, aqui analisadas, foram
todas realizadas dentro do Grupo, sendo que os ágios foram ilicitamente
localizados em empresas holdings intermediárias do Grupo AES/BNDES, para que
estes ágios pudessem ser indevidamente amortizados no futuro.
[...]
Na mesma época, prosseguindo a reorganização societária, a nova empresa
Brasiliana Energia SA recebeu mais um aumento de capital, integralizado da
seguinte forma:
a) a empresa Treasuring Cove Ltd confere ao capital da Brasiliana Energia SA
ações que detinha da AES Elpa;
b) a empresa AES Coral Reef Ltd confere ao capital da Brasiliana Energia SA ações
que detinha da Elpa, acompanhada de dividendos;
c) a empresa AES CEMIG Empreendimentos II Ltd confere ao capital da Brasiliana
Energia SA ações que detinha da Elpa, acompanhada de dividendos; além de
também conferir ações da Eletropaulo Metropolitana.
Esta operação, realizada a valores superiores aos valores patrimoniais das
participações societárias transacionadas, deu origem ao ÁGIO 5.
[...]
Além das participações societárias já mencionadas, utilizadas para realizar
aumento de capital na Brasiliana Energia SA, diversas empresas holdings do Grupo
AES transferiram participações societárias e dívidas para a Brasiliana Energia SA.
Fl. 30648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
11

Dentre as operações acima referidas, o passo 7 corresponde à integralização de
capital na Brasiliana Energia SA de ações da AES Tiete Holdings Ltd detidas pela
AES Corporation. Esta operação, também realizada a valores superiores ao valor
patrimonial, deu origem ao ÁGIO 6.
Por outro lado, o passo 8 corresponde à integralização de capital na Brasiliana
Energia SA de ações da empresa Energia Paulista Participações SA detidas pelas
empresas estrangeiras com sede nas Ilhas Cayman AES Bridge I e AES Bridge II.
Esta operação, realizada a valores superiores ao valor patrimonial, deu origem ao
ÁGIO 7.
Por fim, a Brasiliana Energia SA se torna a empresa líder do Grupo AES no Brasil,
tendo como sócios a AES Corp com 46,15% do capital, e a BNDESPar com 53,85%
do capital. Contudo, o controle acionário permaneceu com a AES Corp, por deter
a maioria das ações com direito a voto.
Nesta operação de 2003 ocorreu, portanto,, transferência de parte do Grupo AES
para a BNDESPar, em troca da renegociação de dívidas do Grupo AES no Brasil.

Fl. 30649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
12
Cabe destacar, contudo, que os ágios gerados nesta reorganização societária
foram todos gerados dentro da empresa Brasiliana Energia SA. Contudo, a criação
de ágios nas empresas hierarquicamente inferiores não corresponde à verdade
dos fatos, visto que a operação que efetivamente ocorreu foi uma transferência
de parte do Grupo AES para o BNDES, através de sua empresa de participações
BNDESPar.
Sendo assim, a transação ocorrida em 2003 teve como parte vendedora a AES
Corp, e como parte compradora a BNDESPar. Se algum ágio não interno tiver sido
gerado nestas operações, só pode ser na empresa compradora, ou seja,
BNDESPar, e nunca nas empresas controladas do Grupo AES (certamente não na
Brasiliana Energia SA).
O que se observa, na verdade, é a ocorrência de uma transação entre AES Corp e
BNDESPar correspondente à transferência de 53,85% das ações do Grupo AES no
Brasil. Contudo, esta operação foi "inflada" através de um "emaranhado" de
operações societárias, todas realizadas acima de seus valores patrimoniais, com o
objetivo único de localizar ilicitamente ágios dentro do próprio Grupo AES.
Sendo assim, os ágios 4,5,6 e 7 são, na realidade, ágios ilicitamente localizados
dentro do Grupo AES, até porque não houve, em nenhum momento, negociação
individual de participações societárias das empresas controladas do Grupo AES.
Mas, ainda que se avente a possibilidade dos ágios 4,5,6 e 7 serem originados em
operações de aquisição de participações societárias entre partes independentes,
estas partes independentes são AES Corp e BNDESPar, devendo o ágio nascer e
permanecer na BNDESPar (parte compradora), e nunca "passeando" pela
estrutura societária do Grupo AES de forma a se localizar no ponto mais
conveniente para lesar os cofres públicos em benefícios tributários indevidos por
meio de amortização ilegal de ágio.
É importante, ainda, repisar o fato de que os ágios 4, 5, 6 e 7 nasceram de forma
completamente viciada, ilicitamente localizados na empresa Brasiliana Energia SA.
Como já foi mencionado, o local correto para nascimento destes ágios (se não
forem ágios internos), seria na BNDESPar. Mas não foi assim que o contribuinte
procedeu, tendo estes ágios sido ilicitamente gerados na Brasiliana Energia SA,
não podendo prosperar a criação ou amortização de ágios ilicitamente
localizados.
Já em 2006, tem origem um novo conjunto de reorganizações societárias, cujos
objetivos são incertos, pois são realizadas diversas operações societárias internas
ao Grupo AES, permanecendo intacto o controle do Grupo, com 46,15% detidos
pela AES Corp e 63,85% detidos pela BNDESPar, exatamente como antes das
reorganizações de 2006.
Estas operações societárias realizadas em 2006 tiveram início com a empresa AES
Transgas Empreendimentos SA incorporando a Brasiliana Energia SA.
Fl. 30650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
13

Formou-se, então, a estrutura societária demonstrada abaixo.

O próximo passo foi a incorporação da empresa AES Transgas Empreendimentos
SA pela empresa Energia Paulista Participações SA (que é o contribuinte sob
fiscalização, posteriormente denominado AES Tiete Energia SA).
Após a incorporação, a empresa Energia Paulista Participações SA tem sua razão
social alterada para Companhia Brasiliana de Energia.
Isto faz com que sejam artificialmente consolidados, na Energia Paulista
Participações SA, os ágios 2, 4, 5, 6 e 7.

A alteração de razão social da Energia Paulista Participações SA para Companhia
Brasiliana de Energia deixa patente a intenção do contribuinte desde o início da
reorganização societária de 2006: nunca se pretendeu alterar o controle do
Grupo, mas tão somente mover as estruturas societárias de forma que os ágios
anteriormente gerados ilicitamente na Brasiliana Energia SA e em outras
empresas do Grupo AES/BNDES fossem consolidados em uma única empresa e,
Fl. 30651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
14
através de incorporações que embutem simulação e fraude fiscal, dar a aparência
de se tratar de ágios passíveis de serem amortizados.
A estrutura societária criada após esta operação é demonstrada abaixo.

Observe-se que, antes de 2006, o Grupo AES era capitaneado pela empresa
Brasiliana Energia. Após as primeiras reorganizações, o grupo passa a ser
capitaneado pela empresa Companhia Brasiliana de Energia. Ressalte-se que o
mercado sempre entendeu ambas as empresas simplesmente como Brasiliana.
Ou seja, é cristalino que toda esta operação é uma operação circular, que nasce e
termina na mesma situação societária (pelo menos se forem focados os aspectos
relevantes), tendo como única diferença o fato de que ágios foram movidos de
posição, e incorporações viciadas por vício de vontade, simulação e fraude fiscal
foram realizadas de forma a simular o direito à amortização dos ágios.
Em sequência, não satisfeito com toda a complexidade societária artificialmente
criada, o contribuinte ainda procedeu nova operação em 2006: a incorporação da
AES Tiete Empreendimentos SA pela agora denominada Companhia Brasiliana de
Energia (anteriormente Energia Paulista Participações SA).

Fl. 30652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
15
Em seguida, segundo o contribuinte, a Companhia Brasiliana de Energia (antiga
Energia Paulista Participações SA) incorpora a AES Tiete Participações SA, em cuja
contabilidade se localizava o Ágio 3.

Contudo, há aqui uma divergência entre as informações prestadas pelo
contribuinte e os registros de incorporações constantes do sistema CNPJ. Na
realidade, a AES Tiete Participações SA foi incorporada pela AES Tiete SA,
anteriormente denominada Companhia de Geração de Energia Elétrica Tiete. O
ágio 3 inclusive passou a ser amortizado indevidamente pela AES Tiete SA após a
incorporação da AES Tiete Participações SA.
Ao final de 2006, a organização societária do Grupo AES é a mostrada abaixo.

Ressalte-se que, devido ao equívoco na informação prestada pelo contribuinte,
neste momento o ágio 3 se encontrava na contabilidade da Companhia de
Geração de Energia Elétrica Tiete (AES Tiete SA), e não na Companhia Brasiliana
de Energia.
Novamente observe-se que, ao final de 2006, e após diversas reorganizações
societárias envolvendo holdings inócuas, não há nenhuma alteração substancial
no controle do Grupo AES que permanece 48,15% da AES Corp e 53,85% da
BNDESPar.
Fl. 30653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
16
Ou seja, toda a reorganização societária realizada em 2006 teve objetivos
meramente internos ao grupo, sobressaindo-se o propósito de movimentar os
ágios e criar artificialmente incorporações para justificar sua amortização.
Já em 2015, novo conjunto de operações societárias é iniciado, com a criação da
empresa AES Brazilian Energy Holdings Ltda.

Cabe destacar, desde logo, que a empresa AES Brazilian Energy Holdings Ltda
apresenta claro comportamento de empresa veículo efêmera, sendo criada para a
realização de reorganizações societárias em 2015, com a finalidade última de ser
incorporada e "forjar" as condições estabelecidas pela legislação para a
amortização dos ágios acumulados no Grupo AES desde 1999.
No passo seguinte, a Companhia Brasiliana integralizou capital na nova empresa
veículo criada, transferindo para esta empresa os ágios 3,4, 5 e 7, além das
participações societárias da AES Tiete SA (antiga Companhia de Geração de
Energia Elétrica Tiete).
Verifica-se que a empresa veículo recebe parte significativa dos ágios gerados e
acumulados no Grupo AES, em nova operação que visa criar artificialmente
incorporações, e movimentar ágios para locais em que sejam mais
apropriadamente amortizáveis, ao arrepio da lei tributária, e mediante
procedimentos simulados.

Fl. 30654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
17
Na sequência, a empresa veículo AES Brazilian Energy Holdings Ltda é incorporada
pela AES Tiete SA (antiga Companhia de Geração de Energia Elétrica Tiete), ao
contrário do que indica a figura elaborada pelo contribuinte.

Ato contínuo, a Companhia Brasiliana de Energia realiza uma cisão parcial, dando
origem às empresas:
a) Brasiliana Participações, que passará a ser a controladora intermediária do
braço do Grupo AES que contém a Eletropaulo Metropolitana;
b) Companhia Brasiliana de Energia (nesta fase denominada pelo contribuinte
como Brasiliana II): que passará a ser a controladora intermediária da AES Tiete SA
(antiga Companhia de Geração de Energia Elétrica Tiete).

Fl. 30655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
18

Em seguida, segundo descrição do contribuinte, ocorreu uma redução de capital
na Companhia Brasiliana de Energia (Brasiliana II), com reversão de parte do
patrimônio aos sócios AES Corp e BNDESPar.

Por fim, em 31/12/2015, a Companhia de Energia (Brasiliana II) incorpora a AES
Tiete AS (antiga Companhia de Geração de Energia Elétrica Tiete), e tem sua razão
social alterada para AES Tiete Energia SA.

A estrutura final do Grupo AES, após as reestruturações societárias de 2015, ficou
conforme a figura abaixo.
Fl. 30656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
19

[...]
7. ÁGIOS CRIADOS PELO GRUPO AES DESDE 1999
Em decorrência das operações de reorganização societária descritas no Capítulo
anterior, foram originados 7 ágios, todos eles com marcantes irregularidades que
serão destacadas mais adiante neste Termo.
Abaixo são descritos individualmente os ágios, e identificados os seus valores.
7.1 – ÁGIO 1 - AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES NA COMPANHIA DE ENERGIA
ELÉTRICA TIETE E INCORPORAÇÃO DA EMPRESA AES GÁS EMPREENDIMENTOS
LTDA
De acordo com informações prestadas pelo contribuinte, o ÀGIO 1 origina-se em
1999 na aquisição de participações societárias correspondentes ao controle
acionário na Companhia de Geração de Energia Elétrica Tiete (que posteriormente
seria denominada AES Tiete SA, tendo sido em 2015 incorporada pelo
contribuinte) A aquisição foi realizada pela empresa AES Gerasul Empreendimentos Ltda, posteriormente denominada AES Tiete
Empreendimentos. Segundo o contribuinte, esta operação ocasionou geração de
ágio, conforme abaixo discriminado:
Preço de aquisição das participações societárias: R$ 961.397.000,00
Patrimônio Líquido correspondente à participações: R$ 153.094.000,00
Ágio gerado na operação: R$ 808.303.000,00;
Objeto do ágio: participações societárias de emissão da Companhia de
Geração de Energia Elétrica Tiete;
Local de origem formal do ágio: contabilidade da AES Tiete
Empreendimentos Ltda;
Fundamento econômico: o contribuinte alega tratar-se de "goodwill".
[...]
Fl. 30657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
20
7.2. ÁGIO 2 - AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
Ainda segundo o contribuinte, o ÁGIO 2 teve origem em 2001 na aquisição de
participações societárias na Companhia de Geração de Energia Elétrica Tiete pelo
contribuinte AES Tiete Energia SA, que na época era denominado Energia Paulista
Participações SA.
Segundo o contribuinte, a compra gerou ágio conforme abaixo indicado:
Preço de aquisição das participações societárias: R$ 150.307.000,00
Patrimônio Líquido correspondente à participações: 36.887.000,00
Ágio gerado na operação: R$ 113.420.000,00;
Objeto do ágio: participações societárias de emissão da Companhia de
Geração de Energia Elétrica Tiete;
Local de origem formal do ágio: contabilidade da Energia Paulista
(contribuinte);
Fundamento econômico: o contribuinte alega tratar-se de "goodwill".
[...]
7.3. ÁGIO 3 – AQUISIÇÃO DE PARCELA DE 4,98% DE PARTICIPAÇÃO NA
COMPANHIA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA TIETE E INCORPORAÇÃO DA
EMPRESA AES TIETÊ PARTICIPAÇÕES LTDA
O contribuinte comunicou que o ÁGIO 3 teve origem na operação de aquisição da
parcela de 4,98% de participação societária na Companhia de Geração de Energia
Elétrica Tiete. A aquisição foi realizada pela empresa AES Tiete Participacoes.
A operação ocasionou a geração de ágio conforme abaixo descrito:
Preço de aquisição das participações societárias: R$ 105.779.000,00;
Patrimônio Líquido correspondente às participações: R$ 23.522.000,00;
Ágio gerado na operação: R$ 82.257.000,00;
Objeto do ágio: participações societárias de emissão da Companhia de
Geração de Energia Elétrica Tiete;
Local de origem formal do ágio: contabilidade da AES Tiete Participacoes
SA.
Fundamento econômico: o contribuinte alega tratar-se de "goodwill".
[...]
7.4 - ÁGIO 4 - CONFERÊNCIA DE AÇÕES DA ELETROPAULO PELA AES CEMIG
EMPREENDIMENTOS II LTD EM AUMENTO DE CAPITAL DA BRASILIANA ENERGIA
SA
Segundo informações prestadas pelo contribuinte, o ÁGIO 4 teve origem já
durante o processo de reestruturação das dívidas do Grupo AES, em operação em
Fl. 30658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
21
que a empresa AES CEMIG Empreendimentos II Ltd realizou aumento de capital
na Brasiliana Energia, por meio de conferência de participações societárias da
Eletropaulo. As ações da Eletropaulo foram recebidas na Brasiliana avaliadas por
valor superior a seu valor patrimonial, originando ágio na contabilidade da
Brasiliana.
A operação ocasionou a geração de ágio conforme abaixo descrito:
Preço de aquisição das participações societárias: R$ 138.407.332,60;
Patrimônio Líquido correspondente às participações: R$ 97.351.000,00;
Ágio gerado na operação: R$ 41.056.000,00.
Objeto do ágio: participações societárias de emissão da Eletropaulo;
Local de origem formal do ágio: contabilidade da Brasiliana Energia;
Fundamento econômico: o contribuinte alega tratar-se de "goodwill".
[...]
7.5 - ÁGIO 5 - AUMENTO DE CAPITAL DA BRASILIANA ENERGIA ATRAVÉS DE
CONFERÊNCIA DE PARTICIPAÇÕES E OUTROS DIREITOS RELACIONADOS À ELPA
Segundo o contribuinte, ainda durante a reestruturação das dívidas do Grupo AES
em 2003, as empresas Treasuring Cove Ltd, AES Coral Reef LLC e AES Cemig
Empreendimentos II Ltd realizaram aumento de capital na Brasiliana Energia,
conferindo, para isso, participações societárias da ELPA.
As conferências de capital na Companhia Brasiliana de Energia ocorreram,
segundo o contribuinte, da seguinte forma:
- Treasuring Cove contribuiu créditos (12 milhões) contra a AES Elpa em aumento
de capital (crédito decorrente de dividendos a receber);
- AES Coral Reef LLC contribuiu ações da Elpa em aumento de capital na Brasiliana
e também aumentou o capital com dividendos;
- AES CEMIG Empreendimentos II Ltd. contribuiu ações da Elpa e créditos
decorrentes de dividendos contra a AES Elpa em aumento de capital da Brasiliana;
além disso, contribuiu ações da Eletropaulo também para aumento de capital na
Brasiliana e 160 milhões em caixa.
A operação ocasionou a geração de ágio conforme abaixo descrito:
Preço de aquisição das participações societárias: R$ 133.057.101,60;
Patrimônio Líquido correspondente às participações: (-) R$ 488.364.622,54;
Ágio indevidamente calculado com inclusão de PL negativo: R$
621.421.724,14;
Ágio calculado excluindo PL negativo: R$ 133.057.101,60;
Fl. 30659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
22
Objeto do ágio: participações societárias de emissão da Elpa e da
Eletropaulo;
Local de origem formal do ágio: contabilidade da Brasiliana Energia;
Fundamento econômico: o contribuinte alega tratar-se de "goodwill".
Desde logo é necessário destacar que as empresas participantes desta
reorganização societária apresentavam, na época, patrimônio líquido negativo. O
contribuinte, em seu cálculo de ágio, soma ao valor do suposto preço da operação
o montante de R$ 488.364.622,54, relativo ao patrimônio líquido negativo das
empresas. Contudo, é certo afirmar que patrimônio líquido negativo não dá
origem a ágio correspondente a seu valor, e não é sujeito a conversão em ágio.
Portanto, o valor do suposto Ágio 5, em discussão neste Termo, se limita a R$
133.057.101,60, cuja legitimidade e possibilidade ou não de amortização será
analisada mais adiante neste Termo.
[...]
7.6 - ÁGIO 6 - AUMENTO DE CAPITAL DA BRASILIANA ENERGIA ATRAVÉS DE
CONFERÊNCIA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DA AES TIETE HOLDING LTD
PELA AES CORPORATION
Segundo o contribuinte, prosseguindo a reorganização societária para
reestruturação das dívidas do Grupo AES em 2003, a empresa AES Corporation
realizou aumento de capital na Brasiliana Energia SA, conferindo, para isso,
participações societárias da AES Tiete Holding Ltd..
A operação ocasionou a geração de ágio conforme abaixo descrito:
Preço de aquisição das participações societárias: R$ 620.044.000,00;
Patrimônio Líquido correspondente às participações: (-) R$ 50.801.000,00;
Ágio indevidamente calculado com inclusão de PL negativo: R$
670.844.000,00;
Ágio calculado excluindo PL negativo: R$ 620.044.000,00;
Objeto do ágio: participações societárias de emissão da AES Tiete Holding
Ltd;
Local de origem formal do ágio: contabilidade da Brasiliana Energia;
Fundamento econômico: o contribuinte alega tratar-se de "goodwill".
Novamente se observa que as empresas participantes desta reorganização
societária apresentavam, na época, patrimônio líquido negativo. O contribuinte,
em seu cálculo de ágio, soma ao valor do suposto preço da operação o montante
de R$ 50.801.000,00, relativo ao patrimônio líquido negativo das empresas.
Contudo, é certo afirmar que patrimônio líquido negativo não dá origem a ágio
correspondente a seu valor, e não é sujeito a conversão em ágio. Portanto, o valor
do suposto Ágio 6, em discussão neste Termo, se limita a R$ 620.044.000,00, cuja
Fl. 30660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
23
legitimidade e possibilidade ou não de amortização será analisada mais adiante
neste Termo.
[...]
7.7 - ÁGIO 7 - AUMENTO DE CAPITAL DA BRASILIANA ENERGIA ATRAVÉS DE
CONFERÊNCIA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DA ENERGIA PAULISTA
(CONTRIBUINTE) PELAS EMPRESAS AES BRIDGE I E AES BRIDGE II
Segundo o contribuinte, prosseguindo a reorganização societária para
reestruturação das dívidas do Grupo AES em 2003, a empresa AES Corporation
realizou aumento de capital na Companhia Brasiliana de Energia, conferindo, para
isso, participações societárias da AES Tiete Holding Ltd..
A operação ocasionou a geração de ágio conforme abaixo descrito:
Preço de aquisição das participações societárias: R$ 134.591.000,00;
Patrimônio Líquido correspondente às participações: (-) R$ 48.146.000,00;
Ágio indevidamente calculado com inclusão de PL negativo: R$
182.737.000,00;
Ágio calculado excluindo PL negativo: R$ 134.591.000,00;
Objeto do ágio: participações societárias de emissão da Energia Paulista
(contribuinte);
Local de origem formal do ágio: contabilidade da Brasiliana Energia.
Fundamento econômico: o contribuinte alega tratar-se de "goodwill".
Também neste caso se observa que as empresas participantes desta
reorganização societária apresentavam, na época, patrimônio líquido negativo. O
contribuinte, em seu cálculo de ágio, soma ao valor do suposto preço da operação
o montante de R$ 48.146.000,00, relativo ao patrimônio líquido negativo das
empresas. Contudo, é certo afirmar que patrimônio líquido negativo não dá
origem a ágio correspondente a seu valor, e não é sujeito a conversão em ágio.
Portanto, o valor do suposto Ágio 7, em discussão neste Termo, se limita a R$
134.591.000,00, cuja legitimidade e possibilidade ou não de amortização será
analisada mais adiante neste Termo.
[...]
8. EMPRESAS VEÍCULO UTILIZADAS
Durante as reorganizações societárias realizadas pelo Grupo AES, foram utilizadas
empresas veículo que serão abaixo descritas.
O uso de empresas veículo e sem substância econômica, para a prática de atos em
relação aos quais a empresa não tem autonomia decisória e nem capacidade
financeira ou operacional para praticá-los, é ato simulado, como será adiante
detalhado.
Fl. 30661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
24
Sendo assim, constata-se, durante todo o curso das reorganizações societárias
realizadas pelo contribuinte desde 1999 até 2015, o uso indiscriminado de
empresas veículo e, por conseguinte, a reiterada prática de atos simulados,
sempre visando moldar os atos jurídicos às conveniências do Grupo AES mesmo
que isso representasse desrespeito à legislação tributária.
8.1. AES Gas Empreendimentos Ltda
A empresa AES Gas Empreendimentos Ltda foi utilizada pelo Grupo AES como
veículo para o ÁGIO 1, sendo usada para transferir o ÁGIO 1 da empresa AES Tiete
Empreendimentos AS para a empresa operacional AES Tiete SA (Companhia de
Geração de Energia Elétrica Tiete), posteriormente incorporada pelo contribuinte
fiscalizado e convertida em AES Tiete Energia SA.
Segundo informações prestadas pelo contribuinte, a empresa AES Gás
Empreendimentos Ltda, CNPJ 02.652.773/0001-88, é uma sociedade por quotas
de responsabilidade limitada e tinha por objetivo, inicialmente, “construir e
operar dutos, terminais terrestres, lacustres, fluviais e marítimos, embarcações,
outros modais e estações destinadas ao transporte de gás natural, por qualquer
meio, bem como armazenar e comercializar gás natural e equipamentos
correlatos”, tendo sido seu objeto social alterado, durante o ano 2000, para “a
participação em outras sociedades de qualquer natureza, no Brasil e no exterior”.
Constituída em 27/07/1998, a referida empresa permaneceu aberta por cerca de
um ano e meio somente, até aproximadamente 24/03/2.000, quando foi
incorporada pela empresa AES Tiete SA. O sócio majoritário da empresa AES Gás
Empreendimentos Ltda, com 98% de seu capital, era, originalmente, a empresa
AES Interenergy Ltd., com sede informada ao CNPJ como sendo nas Ilhas Cayman,
e que, segundo gráfico de distribuição societária de 2006, é, na realidade, uma
subsidiária no exterior da AES Tiete Empreendimentos Ltda.
Informações contidas nos documentos societários da empresa AES Gás
Empreendimentos Ltda demonstram que essa empresa originou-se e sempre
esteve sob controle do grupo AES, que também controlava a empresa AES Tietê
Empreendimentos Ltda (na época chamada Tietê Empreendimentos Ltda,
anteriormente denominada Gerasul), apesar desse controle ser exercido através
de empresas diferentes sediadas nas Ilhas Cayman.
Cabe destacar que o mesmo diretor Luiz David Travesso assina a primeira
alteração de contrato social da AES Gás Empreendimentos Ltda como
representante das sócias AES Tiete Empreendimentos Ltda, AES Interenergy Ltd e
AES Bandeirante Ltd; esse mesmo diretor também assina, como presidente da
mesa e presidente do Conselho de Administração, a ata de assembleia geral
ordinária realizada em 30/03/2000 pelo contribuinte (na época denominado
Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê).
Fl. 30662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
25
Consultas às Declarações de Informações Econômico-Fiscais apresentadas por
essa empresa à Receita Federal revelaram a apresentação de DIPJ inteiramente
“zerada” para o ano-calendário
1998, declaração de inatividade para o ano-calendário 1999, e finalmente, para o
ano-calendário 2000, a apresentação de DIPJ para o período 01/01/2000 a
31/03/2000, sob evento de incorporação, refletindo tão somente um aporte de
capital social oriundo da empresa AES Tietê Empreendimentos Ltda acompanhado
da contrapartida em investimentos permanentes em participações societárias,
correspondentes ao controle acionário do contribuinte originalmente adquirido
pela AES Tietê Empreendimentos Ltda durante a “privatização do setor elétrico”.
Intimado o contribuinte durante 2011 a apresentar os livros e documentos
contábeis da empresa AES Gás Empreendimentos Ltda, bem como a demonstrar e
comprovar as operações realizadas por essa empresa durante sua curta
existência, o contribuinte não foi capaz de comprovar nenhuma operação
relevante não relacionada à operação societária que envolveu a parcela de capital
de 38,69% do capital total do contribuinte e que resultou na incorporação da AES
Gás Empreendimentos Ltda pelo próprio contribuinte, que será a seguir
detalhada.
A partir das DIPJ ́s apresentadas pela empresa AES Gás Empreendimentos Ltda,
conclui-se claramente que essa empresa nunca exerceu qualquer tipo de
atividade relevante, permanecendo praticamente inativa durante toda sua curta
existência.
Não foram apresentados quaisquer livros ou documentos dessa empresa pelo
contribuinte, tendo sido alegado que a referida empresa não apresentou
movimento até o ano 2000.
[...]
8.3. AES Tiete Participacoes SA
A empresa AES Tiete Participações SA foi utilizada como meio de transferência de
recursos financeiros oriundos do exterior, de forma a gerar o ÁGIO 3, simulando
ser a compradora de parcela referente a 4.98% do capital da Companhia de
Geração de Energia Elétrica Tiete, quando os efetivos compradores foram as
empresas estrangeiras controladoras do Grupo AES.
A empresa AES Tiete Participacoes SA foi criada em 26/01/2000, como uma
sociedade por quotas de responsabilidade limitada, tendo como sócios as
empresas AES Bridge, I Ltd e AES Bridge, II Ltd, ambas sediadas nas Ilhas Cayman.
Originalmente a empresa tinha a razão social Tiete Participações Ltda,
posteriormente, a partir de 28/01/2004, alterada para AES Tiete Participacoes SA,
sendo neste Termo referenciada tanto por sua razão social original quanto por
sua razão social posterior.
Fl. 30663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
26
Logo após sua criação, a referida empresa, apesar de dispor de uma capital social
de R$ 1.000,00, recebeu financiamento externo de pessoas ligadas no valor total
registrado pela empresa de R$ 124.767.051,95, completamente incompatível com
seu capital social.
Apesar de ter originalmente como sócios outras empresas estrangeiras do Grupo
AES (AES Bridge I Ltd e AES Bridge II Ltd), o comando das operações da empresa
Tiete Participacoes Ltda (ou AES Tiete Participacoes SA) sempre foi exercido pelos
mesmos diretores que comandaram os negócios do Grupo AES no Brasil, agindo
também como diretores do contribuinte (AES Tiete SA), conforme demonstra a
comparação dos breve relatos das empresas. A partir de 24/04/2001, os sócios da
Tiete Participacoes Ltda (posteriormente denominada AES Tiete Participacoes SA)
foram alterados, passando essa empresa a ser pertencente às empresas
estrangeiras AES Tiete Holdings Ltd e AES TH II Ltd, ambas sediadas nas Ilhas
Cayman, sendo essas as mesmas sócias da empresa AES Tiete Empreendimentos
Ltda, controladora dos negócios do Grupo AES no Brasil.
Todas as atividades exercidas pela empresa Tiete Participacoes Ltda,
posteriormente convertida em sociedade por ações denominada AES Tiete
Participacoes SA, sempre estiveram ligados à aquisição da participação societária
de 4,98% do capital total do contribuinte (AES Tiete SA).
Sendo assim, analisando-se as DIPJ’s apresentadas pela AES Tiete Participacoes SA
(anteriormente Tiete Participacoes Ltda), verifica-se que essa empresa obtém, ao
longo dos anos, as seguintes receitas:
• Receita de juros sobre o capital próprio pagos pela AES Tiete SA;
• Resultados positivos em participações societárias decorrentes da
participação societária de 4,98% do capital total da AES Tiete SA;
• Receitas de aplicações financeiras dos recursos recebidos em razão da
participação societária na AES Tiete SA.
Também as despesas da AES Tiete Participacoes SA, na sua maior parte,
representam:
• amortização não dedutível do ágio pago na aquisição da parcela de 4,98%
do capital total da AES Tiete SA;
• variações cambiais e outras despesas financeiras decorrentes do
empréstimo de pessoas ligadas no exterior obtido tão somente para
aquisição dessa participação societária, vindo da empresa AES IHB
controlada pela controladora do contribuinte;
• resultados negativos decorrentes das mesmas participações societárias.
A análise dos Balanços Patrimoniais contidos nas DIPJ’s apresentadas pela
empresa AES Tiete Participacoes SA demonstra que, durante toda a sua existência
(entre 2000 e 2007, essa empresa foi proprietária, a título de participação
societária, tão somente da parcela de 4,98% do capital total da empresa AES Tiete
Fl. 30664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
27
SA de que se está tratando aqui, não havendo nenhum registro de qualquer outra
participação societária que tenha sido adquirida pela empresa.
[...]
8.5. Companhia Brasiliana II e Brasiliana Participações
Em 2015, o contribuinte fiscalizado Energia Paulista (posteriormente denominado
Companhia Brasiliana de Energia) realizou uma cisão parcial, dando origem à
empresa Brasiliana Participações, permanecendo o patrimônio remanescente
com a denominação de Companhia Brasiliana de Energia (nesta fase denominada
pelo contribuinte como Brasiliana II).
Já em 31/12/2015, no âmbito das reorganizações societárias do Grupo AES
realizadas em 2015, a Brasiliana II incorporou a AES Tiete SA (empresa
operacional, antiga Companhia de Geração de Energia Elétrica Tiete), alterando na
sequência sua denominação para AES Tiete Energia SA (contribuinte fiscalizado).
Todo o processo de cisão, com criação de duas empresas (uma delas sendo o
patrimônio remanescente da Energia Paulista) serviu ao único propósito de ter a
AES Tiete SA incorporada, com imediata mudança de razão social para AES Tiete
Energia SA, simulando as condições necessárias para amortização de ágios.
Como resta evidente, inclusive pelo lapso temporal das operações societárias, a
cisão da Energia Paulista (então denominada Companhia Brasiliana de Energia)
não serviu a nenhum propósito operacional.
[...]
9. IRREGULARIDADES DO ÁGIO 1
O ÁGIO 1 teve seu aproveitamento na forma de amortização inicial na empresa
AES Tiete SA (antiga Companhia de Geração de Energia Elétrica Tiete), tendo sido
objeto de auto de infração de glosa de amortização indevida de ágio, controlado
pelo processo administrativo fiscal No. 19515.721836/2011-31, tendo o
lançamento sido julgado procedente por decisão administrativa definitiva.
Contudo, a AES Tiete SA amortizou este ágio nos anos de 2013, 2014 e parte de
2015. A partir da incorporação da AES Tiete SA pela Companhia Brasiliana de
Energia (Brasiliana II), e mudança de razão social para AES Tiete Energia SA, o
ÁGIO 1 continuou sendo amortizado por esta empresa.
Por isto, a presente análise refere-se originalmente à AES Tiete SA, sendo a análise
aproveitada pela AES Tiete Energia SA em razão das amortizações deste ágio
realizadas pela AES Tiete Energia SA serem uma decorrência da incorporação.
9.1. AQUISIÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO DA AES TIETE SA
A AES Tiete SA é empresa do setor elétrico, cujo objeto social é geração de
energia elétrica, e originou-se de processo de reestruturação das companhias de
energia elétrica do Estado de São Paulo, especificamente de processo de cisão da
Fl. 30665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
28
Companhia Energética de São Paulo – CESP, recebendo a parcela do Ativo dessa
companhia representativa da capacidade de geração de energia elétrica.
A AES Tiete SA foi incorporada em 31/12/2015 pelo contribuinte fiscalizado
(Energia Paulista, posteriormente Companhia Brasiliana de Energia), tendo a razão
social da incorporadora sido imediatamente alterada para AES Tiete Energia SA. A
AES Tiete Energia SA, do ponto de vista operacional, é a AES Tiete SA, não tendo
havido nenhuma interrupção ou alteração operacional decorrente da
incorporação ocorrida em 31/12/2015.
Durante os anos 1997 e 1999, as Companhias estatais do setor elétrico do Estado
de São Paulo passaram por longo processo de reestruturação societária, incluindo
cisões para dividir o patrimônio das empresas em empresas menores e com
atuação focada em um segmento do setor elétrico (geração, transmissão,
distribuição, etc). Após as cisões, as empresas resultantes foram paulatinamente
privatizadas, tendo seu controle acionário transferido a grupos privados através
de leilões de ações.
A AES Tiete SA, em sua constituição, chamava-se Companhia de Geração de
Energia Elétrica Tietê e, durante a chamada “privatização do setor elétrico”
(descrita no parágrafo anterior), mais precisamente em 27/10/1999, o controle
acionário do contribuinte foi adquirido pela empresa AES Tietê Empreendimentos
Ltda, CNPJ 02.670.218/0001-89, que passou a ser detentora de 61,62% de ações
ordinárias do contribuinte, e 13,99% de ações preferenciais, perfazendo 38,66%
do capital total do contribuinte.
A empresa AES Tietê Empreendimentos Ltda, criada em 29/07/1998, tendo como
sócias empresas "receptáculo" localizadas nas Ilhas Cayman que são meros braços
societários sem autonomia da THE AES CORPORATION, sediada nos Estados
Unidos, líder do Grupo AES que ganhou o leilão de privatização da Companhia de
Geração de Energia Elétrica Tietê, posteriormente denominada AES Tietê SA.
A distribuição de detentores de participações societárias na AES Tiete SA (então
denominada Companhia de Geração de Energia Elétrica Tiete), após a privatização
(em 31/12/1999), ficou assim distribuída:
AES Tietê Empreendimentos Ltda 38,69%
Banco do Estado de São Paulo SA 19,51%
Banco Nossa Caixa SA 8,20%
Clube I E C E SP CESP C Tiete 4,98%
Cia Metropolitano de São Paulo Metro 1,41%
Minoritários 27,21%
Segundo informações prestadas pelo contribuinte, a aquisição de 38,69% de seu
capital total pela empresa AES Tietê Empreendimentos Ltda totalizou um
montante aproximado de R$ 961 milhões de reais.
Fl. 30666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
29
Ainda segundo informações prestadas pela empresa, o investimento detido pela
AES Tietê Empreendimentos Ltda, em 30/03/2000, era composto por ações a
título de investimento permanente no valor aproximado de R$ 153 milhões de
reais, e ágio pago na aquisição do controle acionário da AES Tiete SA no valor
aproximado de R$ 808 milhões de reais.
O ágio decorre do preço pago pelas ações nos leilões de privatização e tem como
fundamento, em princípio, a expectativa de rentabilidade futura decorrente da
concessão de serviço público de geração de energia elétrica por 30 anos.
9.2. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA – INCORPORAÇÃO REVERSA
Durante o ano 2000, o Grupo AES elaborou uma operação de planejamento
tributário visando, em última análise, transferir para a contabilidade da AES Tiete
SA o ágio na aquisição de participação societária pago pelo Grupo AES ao adquirir
o controle societário da AES Tiete SA no leilão de privatização, conforme já
descrito anteriormente.
[...]
9.3. AES GAS EMPREENDIMENTOS LTDA COMO EMPRESA VEÍCULO
Da descrição da operação societária acima verifica-se claramente que, no início da
operação, a empresa AES Tiete Empreendimentos Ltda era detentora de 38,69%
do capital total da AES Tiete SA e, ao final da operação, em razão do
cancelamento das ações incorporadas e da emissão de novas ações pela AES Tiete
SA em nome da AES Tiete Empreendimentos Ltda, esta empresa permaneceu
como proprietária dos mesmos 38,69% do capital total da AES Tiete SA.
Portanto, a única alteração real decorrente da complexa operação societária
executada foi a transferência, do ágio na aquisição de ações, da empresa AES
Tiete Empreendimentos Ltda para a AES Tiete SA, e a permissão legal,
anteriormente proibida, de amortizar esse ágio, gerando um benefício fiscal
indevido para a AES Tiete SA ao longo do tempo.
Com isso, conclui-se que a empresa AES Gas Empreendimentos Ltda, não tendo
executado nenhuma operação relevante durante toda sua existência, foi
claramente utilizada como “empresa veículo” para possibilitar a transferência do
ágio conforme descrito no parágrafo anterior.
A condição da AES Gas Empreendimentos Ltda de “empresa veículo” é deixada
clara nas próprias Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da AES Tiete SA,
conforme já transcrito, que abaixo se relembra para que não restem dúvidas:
Aporte de capital da AES Tietê [AES Tiete Empreendimentos Ltda] em uma
empresa veículo, a AES Gás [AES Gas Empreendimentos Ltda], com a
conferência de ativos no montante de R$ 956.256, representados pelo valor
do investimento original acrescido do resultado da equivalência patrimonial
(R$ 147.953) e do ágio pago (R$ 808.303) na aquisição dessa participação
societária na Tietê [AES Tiete SA] quando da sua privatização.
Fl. 30667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
30
Sendo assim, a participação da AES Gas Empreendimentos Ltda na operação de
reestruturação societária se fez necessária tão somente para que fosse viabilizada
a transferência do ágio da AES Tiete Empreendimentos Ltda para a AES Tiete SA,
como meio de “burlar” a vedação legal do art. 391 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99 (Decreto 3.000/99), não tendo servido a nenhum propósito
econômico que não o auferimento de benefício fiscal indevido pela AES Tiete SA e
pelo Grupo AES.
9.4. SITUAÇÃO SOCIETÁRIA DO GRUPO
Conforme informações prestadas pela AES Tiete SA em 2011, foram apresentados
gráficos descritivos da operação de reorganização societária, nos quais se observa
a relação societária entre a AES Tiete SA e a holding AES Tiete Empreendimentos
Ltda antes e depois da operação societária aqui descrita.
Verifica-se claramente que a situação societária das empresas antes e depois das
operações de reorganização societária realizadas é exatamente a mesma, com a
única diferença de que o ágio na aquisição de investimento foi transferido da AES
Tietê Empreendimentos Ltda para o Ativo Diferido da contabilidade da AES Tiete
SA.
[...]
Portanto, não há qualquer fundamento econômico em toda a operação, até
porque a empresa AES Gas Empreendimentos Ltda, não dispondo originalmente
de patrimônio relevante e nem de operações, poderia ter sido simplesmente
extinta por liquidação voluntária, não havendo qualquer justificativa relevante
para sua incorporação pela AES Tiete SA.
Contudo, há um claro benefício fiscal, auferido indevidamente pela AES Tiete SA,
oriundo de um conjunto de operações realizados tão somente para criar
artificialmente uma situação jurídica que permitisse à AES Tiete SA deduzir da
base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro a
amortização do ágio pago pelo Grupo AES na aquisição do controle acionário da
AES Tiete SA.
Sendo assim, por todo o exposto, o ÁGIO 1 não pode ser amortizado por não
atender aos requisitos legais para amortização. Por isso, as amortizações do ÁGIO
1 tanto na AES Tiete SA quanto na AES Tiete Energia SA, são glosados neste ato,
sendo lançado o crédito tributário de IRPJ e CSLL incidentes sobre os valores
glosados.
10. IRREGULARIDADES NO ÁGIO 2
Em relação ao ÁGIO 2, o contribuinte apresentou documentação precária e pouco
explicativa. A fiscalização obteve, através de pesquisa na rede mundial de
computadores (internet), o documento complementar "Prospecto de Distribuição
Pública de Debêntures Não Conversíveis em Ações de Emissão da Energia Paulista
Participações SA", emitido pelo contribuinte em junho/2001 (na época
Fl. 30668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
31
denominado Energia Paulista Participações SA), que passa a fazer parte deste
Termo.
Registros constantes na ficha de breve relato completa do contribuinte confirmam
a realizações de assembleias e reuniões de conselho de administração que
discutiram e aprovaram a emissão das referidas debêntures durante o ano 2001.
Contudo, as poucas informações disponíveis dão conta de que se tratou de uma
Oferta Pública de aquisição de ações da AES Tiete SA (antiga Companhia de
Geração de Energia Elétrica Tiete) emitida por outra empresa do Grupo AES, a
Energia Paulista Participações SA.
Nesta Oferta Pública de Compra de ações foram adquiridas ações de 147
acionistas, correspondendo a 23,09% das ações em circulação no mercado. A
operação foi completada em agosto/2001.
O "Prospecto de Distribuição Pública de Debêntures Não Conversíveis em Ações
de Emissão da Energia Paulista Participações SA" acima citado descreve a
captação de R$ 422.526.075,00, pela Energia Paulista, na forma de emissão de
debêntures para a realização da aquisição de participações societárias da AES
Tiete SA no mercado secundário, de que trata este título.
No "Prospecto", observa-se o seguinte extrato: "Somente poderão subscrever a
presente emissão de debêntures os acionistas da Tiete que venham a aderir aos
termos do Anúncio de Oferta Pública de Compra de Ações Ordinárias da AES Tiete
SA (Tietê)."
Pelos termos da restrição de participação acima, observa-se que a compra de
ações da AES Tiete SA de que trata este subcapítulo foi realizada através da troca
de ações por debêntures, em que os acionistas entregaram suas ações e
receberam, em pagamento, estas debêntures.
Observa-se também no "prospecto" que as garantias das debêntures são as
próprias ações adquiridas, ou seja, não existe garantia adicional ao valor captado,
o que viola a praxe do mercado de crédito, mesmo no que se refere a debêntures.
Mais adiante no "prospecto", em meio ao estudo de viabilidade econômico-
financeira, observa-se o seguinte extrato: "Por ter sido criada para ser, dentre
outras finalidades, um veículo para a compra das ações da Tiete, a Energia
Paulista Participações SA terá como únicas fontes de caixa dividendos referentes à
ações trocadas pelas Debêntures e aportes de capital de seus acionistas e
eventuais operações de captação de recursos no mercado financeiro".
Neste extrato fica claro que as ações foram "trocadas" pelas Debêntures, e que a
empresa Energia Paulista Participações SA foi, desde seu início, mero veículo da
AES Corp para aquisição de participações societárias.
No "Prospecto", a AES Corporation figura como controladora indireta da Energia
Paulista Participações SA. Identifica-se muito esforço dos elaboradores deste
"Prospecto" em descrever as operações e a atuação da AES Corporation. Resta
Fl. 30669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
32
claro, por todo o contexto apresentado, que a Energia Paulista Participações SA,
com seu capital social inicial de R$ 1.000,00, não dispunha de capacidade
operacional para realizar esta operação, que só foi possível com aporte financeiro
e respaldo reputacional da verdadeira adquirente das participações societárias, a
empresa AES Corp (empresa sediada nos Estados Unidos, líder mundial do Grupo
AES).
Sendo assim, é fundamental deixar claro que, como ocorre com outros ágios aqui
tratados, o real adquirente das ações da AES Tiete SA é a THE AES CORPORATION,
e a empresa emissora das ações adquiridas é a AES Tiete SA.
Dessa forma, ainda que a origem do ÁGIO 2 seja legítima, originada em oferta
pública de aquisição de ações, a empresa Energia Paulista não dispunha de
capacidade financeira para a aquisição, tendo sido utilizada como meio para
transferência dos recursos financeiros para aquisição, servindo também de
receptáculo para estas ações, sem qualquer autonomia na gestão destes direitos.
O uso da empresa "veículo" Energia Paulista Participações SA para realização da
compra de ações da AES Tiete SA teve o objetivo de localizar ilicitamente o ágio
gerado nesta empresa "veículo", para que o ágio pudesse ser posteriormente
deslocado e amortizado irregularmente.
Este artifício foi empregado porque este ágio, para ser legítimo, somente poderia
ter-se originado na real adquirente, ou seja, na The AES Corporation, e neste caso,
sem o uso de artifícios "simulatórios", seria (como o é!) impossível sua
amortização no Brasil.
Sendo assim, o ÁGIO 2 não pode ser amortizado, visto ter sido ilicitamente
localizado na empresa Energia Paulista Participações SA, empresa veículo sem
capacidade financeira e nem autonomia operacional, não atendendo aos
requisitos legais para amortização do ágio. Por isso, as amortizações do ÁGIO 2
são glosadas neste ato, sendo lançados o IRPJ e a CSLL incidentes sobre os valores
glosados.
11. IRREGULARIDADES DO ÁGIO 3
O ÁGIO 3 teve seu aproveitamento na forma de amortização inicial na empresa
AES Tiete SA (antiga Companhia de Geração de Energia Elétrica Tiete), tendo sido
objeto de auto de infração de glosa de amortização indevida de ágio, controlado
pelo processo administrativo fiscal No. 19515.721836/2011-31, tendo o
lançamento sido julgado procedente por decisão administrativa definitiva.
Contudo, a AES Tiete SA amortizou este ágio nos anos de 2013, 2014 e parte de
2015. A partir da incorporação forma da AES Tiete SA pela Brasiliana II, e mudança
de razão social para AES Tiete Energia SA, o ÁGIO 3 continuou sendo amortizado
por esta empresa.
Fl. 30670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
33
Por isto, a presente análise refere-se originalmente à AES Tiete SA, sendo a análise
aproveitada pela AES Tiete Energia SA em razão das amortizações deste ágio
realizadas pela AES Tiete Energia SA serem uma decorrência da incorporação.
11.1. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
Conforme acima já esclarecido, durante a chamada “privatização do setor
elétrico”, a AES Tiete SA teve 4,98% de seu capital total adquirido por um clube de
investimento formado por seus funcionários, chamado Clube I E C E SP CESP C
Tiete.
Esse clube de investimentos se manteve como acionista da AES Tiete SA entre
1999 e 2000, quando foi então realizada uma Oferta Pública de Ações – OPA para
revender ao mercado essa participação societária.
Nessa oportunidade, o Grupo AES decidiu adquirir os 4,98% de ações da AES Tiete
SA, tendo sido assinado contrato de opção de compra de ações através do qual foi
feita a transferência dessas ações do Clube I E C E SP CESP C Tiete para o Grupo
AES.
A aquisição se deu com pagamento de ágio, cujo fundamento é a expectativa de
rentabilidade futura da AES Tiete SA, tendo sido registrada como participação
societária no valor de R$ 13.705.849,02 e ágio na aquisição de investimento
permanente no valor de R$ 82.420.049,60.
Todavia, ao invés da parcela de 4,98% do capital total da AES Tiete SA ser
adquirida diretamente pela líder do Grupo AES (AES Corp), foi utilizada para isso
outra empresa, denominada AES Tiete Participações Ltda, CNPJ 03.616.184/0001-
07.
Contudo, apesar do uso dessa empresa na aquisição da participação societária,
cabe destacar que o contrato de opção de compra foi assinado por Andréa
Cristina Rushmann, que, na época era sócia-administradora da TIETE Participacoes
Ltda (posteriormente convertida em AES Tiete Participacoes SA) e também atuava
como diretora da AES Tiete SA.
Os recursos utilizados para a compra dessa parcela de ações se originaram de
empréstimos do exterior, totalizando R$ 124.767.051,95, oriundos de outra
empresa do Grupo AES, AES IHB Cayman Ltd, sediada também nas Ilhas Cayman.
Esses recursos estão registrados em DIPJ da empresa Tiete Participacoes Ltda (AES
Tiete Participacoes SA) desde 2000, como “Créditos de Pessoas Ligadas”.
A empresa estrangeira fornecedora dos recursos financeiros (mutuante), AES IHB
Cayman Ltd, era, na realidade, controlada pela AES Tiete Empreendimentos Ltda
(um dos braços do Grupo AES no Brasil na época), conforme demonstra quadro
societário do Grupo AES em 2006. A partir da DIPJ do ano-calendário 2002 da AES
Tiete Empreendimentos Ltda já consta a informação de que a empresa
estrangeira AES IHB é sua subsidiária nas Ilhas Cayman, sendo a AES Tiete
Fl. 30671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
34
Empreendimentos Ltda detentora de 100% do capital da AES IHB. Antes disso, a
informação de controladas no exterior não era obrigatória na DIPJ.
O contrato original de empréstimo não foi apresentado pela AES Tiete SA, tendo
sido apresentado apenas um aditivo assinado em 2004 em língua inglesa, no qual
é mencionada, além das partes mutuante e mutuaria, também a empresa AES
Tiete Empreendimentos SA como garantidora da operação.
Observa-se, pelos fatos aqui apresentados, que as decisões de compra do lote de
ações da AES Tiete SA representativo de 4,98% de seu capital foram tomadas por
uma diretora da AES Tiete SA, e que o capital necessário para a compra originou-
se de uma empresa do Grupo AES sediada nas Ilhas Cayman (AES IHB), e o
empréstimo teve a ciência e a garantia da AES Tiete Empreendimentos Ltda
(braço do Grupo AES no Brasil), holding controladora da AES Tiete SA, e
controladora da própria AES IHB Cayman Ltd.
A empresa Tiete Participações Ltda, posteriormente denominada AES Tiete
Participacoes SA, não tinha na época, e nunca teve, autonomia administrativa,
sendo sua administração sempre exercida por diretores da AES Tiete SA, e nunca
dispôs de capital próprio para efetuar a compra do lote de ações da AES Tiete SA
aqui tratado, tendo recebido aporte de recursos do exterior com aval da AES Tiete
Empreendimentos Ltda oriundo de empresa estrangeira por esta controlada, para
poder honrar a operação de aquisição de participação societária.
11.2. CRIAÇÃO DA COMPANHIA BRASILIANA DE ENERGIA
A partir de 2003, em razão de reorganização societária decorrente da necessidade
de reestruturação de endividamento do Grupo AES no Brasil com o BNDES, a
Brasiliana Energia SA passou a ser a controladora das operações do Grupo AES no
Brasil, substituindo a AES Tiete Empreendimentos SA. Em razão da reestruturação
da dívida, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES,
através de sua subsidiária BNDES Participacoes SA - BNDESPAR, passou a deter
53,8% do capital total da Brasiliana Energia SA, e 49,9% de seu capital votante,
permanecendo o controle do capital votante sob titularidade do Grupo AES
através da empresa AES Holdings Brasil Ltda. A partir de então, a Companhia
Brasiliana de Energia, ainda controlada pelo Grupo AES, passou a exercer o
controle direto ou indireto de todas as empresas anteriormente controladas pela
AES Tiete Empreendimentos Ltda.
De acordo com quadro societário refletindo a inter-relação de empresas direta ou
indiretamente controladas pela Brasiliana Energia SA em 2006, ela detinha o
controle (direto ou indireto) das empresas AES Tiete Hildings Ltd e AES Tiete
Holdins (TH) II Ltd, ambas sediadas nas Ilhas Cayman, e controladoras da AES Tiete
Empreendimentos SA e da AES Tiete Participacoes SA, e também o controle,
através da AES Tiete Empreendimentos SA, da empresa AES IHB (IHB), sediada nas
Ilhas Cayman, sendo esta a empresa que forneceu o empréstimo de pessoa ligada
para a AES Tiete Participacoes SA adquirir sua participação societária na AES Tiete
SA.
Fl. 30672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
35
11.3. AES TIETE PARTICIPACOES SA COMO EMPRESA VEÍCULO
Verifica-se claramente que a criação da empresa Tiete Participacoes Ltda,
posteriormente convertida em AES Tiete Participacoes SA, teve por resultado tão
somente criar uma empresa para servir de “veículo” para aquisição da parcela de
4,98% do capital social da AES Tiete AS que originalmente havia sido adquirido
pelo Clube I E C E SP CESP C Tiete e que em 2000 foi oferecida ao mercado através
da Oferta Pública de Ações (OPA).
A empresa AES Tiete Participacoes SA sempre foi diretamente comandada pelas
mesmas pessoas que compõem a diretoria da AES Tiete SA. A partir de 2007, a
Companhia Brasiliana de Energia, controladora das empresas estrangeiras AES
Tiete Holdings Ltda e AES TH II Ltd, anteriormente sócias / acionistas da AES Tiete
Participacoes SA, passou a deter diretamente 100% do capital da AES Tiete
Participacoes SA.
Como se vê, os fatos demonstram que a aquisição da parcela de 4,98% do capital
total da AES Tiete SA poderia ter sido diretamente realizada pela AES Tiete
Empreendimentos Ltda, ou pela AES Corp, sem que qualquer fato econômico
relevante impedisse ou alterasse as consequências dos atos praticados, até
porque a AES Tiete Participacoes SA nunca teve capacidade econômica própria
para adquirir essas ações, e recebeu recursos do exterior de uma subsidiária da
AES Tiete Empreendimentos Ltda.
Sendo assim, a criação da empresa Tiete Participações Ltda (posteriormente
convertida em AES Tiete Participacoes SA) e a sua utilização como “veículo” para
aquisição da participação societária de 4,98% do capital total da AES Tiete SA,
bem como as operações originárias de receitas e despesas financeiras da AES
Tiete Participacoes SA diretamente ligadas a essa participação societária, foram
meros atos preparatórios para as operações de reorganização societária
realizadas em 2007, que serão a seguir descritas, e que culminaram com a
incorporação da AES Tiete Participacoes SA pela AES Tiete SA.
11.4. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
Em 2006/2007, o Grupo AES realiza nova reorganização societária, já descrita
neste Termo. Esta operação acabaria por resultar na incorporação da AES Tiete
Participacoes SA pela AES Tiete SA, e a transferência para a AES Tiete SA, do ágio
pago pela AES Tiete Participacoes SA na aquisição da parcela de 4,98% do capital
total da AES Tiete SA. Resultaria, ainda, em um meio de “burlar” a vedação legal à
dedução da despesa de amortização de ágio, culminando na possibilidade de que
a AES Tiete SA passasse, então, a partir de 2007, a deduzir as despesas de
amortização do ágio pago por seu ex-acionista na aquisição de suas ações.
[...]
11.5. RESULTADOS DA CISÃO E DA POSTERIOR INCORPORAÇÃO
Fl. 30673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
36
Como já foi acima destacado, a empresa AES Tiete Participacoes SA tem sua
existência diretamente ligada à aquisição da participação de 4,98% do capital total
da AES Tiete SA, tendo sido criada pouco antes dessa operação, recebido
empréstimo externo de pessoas ligadas em montante incompatível com seu
capital social apenas para realizar a compra das ações, e movimentado aplicações
financeiras com os recursos resultantes de lucros e juros sobre o capital próprio
distribuídos pela AES Tiete SA.
Pelos fatos analisados, verifica-se que a AES Tiete Participacoes SA foi, desde sua
criação, “empresa veículo” utilizada pelo Grupo AES para realizar a aquisição da
parcela de 4,98% do capital total da AES Tiete SA.
Essa condição da AES Tiete Participacoes SA de “empresa veículo” foi ainda
ressaltada pela operação de cisão parcial que antecedeu sua incorporação pela
AES Tiete SA, pois nessa cisão a empresa foi dividida, transferindo para a
Companhia Brasiliana de Energia todos os ativos financeiros, e restando no
patrimônio da AES Tiete Participacoes SA tão somente a participação societária
correspondente a 4,98% do capital total da AES Tiete SA, e o ágio originado na
aquisição dessa participação societária.
Vale destacar que, ainda que tenha agido como “empresa veículo” desde sua
criação, a AES Tiete Participações SA poderia ter sido diretamente incorporada
pela Companhia Brasiliana de Energia, caso o objetivo da reorganização societária
fosse efetivamente buscar ganhos administrativos e operacionais como alegado.
Todavia, o que ocorreu foi a cisão parcial da AES Tiete Participações SA,
preparando-a para a “incorporação reversa”.
[...]
11.6. SITUAÇÃO SOCIETÁRIA DO GRUPO
Conforme informações prestadas pela AES Tiete SA, foram apresentados gráficos
descritivos da operação de reorganização societária aqui tratada. incluindo a
relação societária entre a AES Tiete SA e o controlador do Grupo AES / BNDESPAR,
a Companhia Brasiliana de Energia, antes e depois da operação societária aqui
descrita.
Verifica-se que as operações societárias resultam na extinção da AES Tiete
Participacoes SA por incorporação. Todavia, conforme vem sendo descrito, a AES
Tiete Participacoes SA desde o início de suas atividades não cumpriu função
econômica relevante, tendo sido utilizada tão somente como veículo para
culminar na incorporação reversa que se procedeu.
11.7. OBJETIVOS DA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
Como se observa, a finalidade de toda esta reorganização societária, tal e qual a
reorganização societária realizada em 2000, não foi outra senão tão somente
auferir o benefício tributário da possibilidade de amortizar o ágio pago na
aquisição da parcela de 4,98% de ações da AES Tiete SA pela “empresa veículo”
Fl. 30674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
37
AES Tiete Participacoes SA, diretamente controlada pela Companhia Brasiliana de
Energia.
Não há qualquer fundamento econômico em toda a operação, desde o uso da AES
Tiete Participacoes SA para aquisição da participação societária na AES Tiete SA
em 2000, passando pela cisão parcial da empresa, até sua incorporação pela AES
Tiete SA em 2007, até porque a compra da parcela de ações da AES Tiete SA aqui
tratada poderia ter sido efetuada pela AES Tiete Empreendimentos Ltda, então
holding do Grupo AES em 2000, sem que qualquer problema fosse criado à
operação, e evitando-se assim a desnecessária criação de uma companhia
intermediária, a AES Tiete Participacoes SA, que, aliás, não dispunha
originalmente de capital social compatível com o volume dos recursos necessários
para a aquisição da participação societária na AES Tiete SA.
Contudo, há um claro benefício fiscal auferido pela AES Tiete SA, oriundo de um
conjunto de operações realizados tão somente para criar artificialmente uma
situação jurídica que permitisse à AES Tiete SA deduzir da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro a amortização do ágio
pago pelo Grupo AES na aquisição do lote de ações representativo de 4,98% do
capital da AES Tiete SA.
Sendo assim, por todo o exposto, o ÁGIO 3 não pode ser amortizado por não
atender aos requisitos legais para amortização. Por isso, as amortizações deste
ágio são glosadas neste ato, sendo lançados o IRPJ e CSLL incidentes sobre as
amortizações glosadas.
12. IRREGULARIDADES DOS ÁGIOS 4, 5, 6 E 7
A situação dos ágios 4, 5, 6 e 7 será analisada em conjunto, devido ao fato de que
os 4 ágios aqui mencionados se originaram na operação entre Grupo AES e BNDES
(por meio da BNDESPar) visando a reestruturação da dívida do Grupo AES,
resultando em ampla reorganização societária em 2003, na qual ações de
empresas do grupo foram utilizadas para integralização de capital na nova
empresa criada Brasiliana Energia SA, sendo estas ações recebidas em valores
superiores aos valores patrimoniais das ações, dando origem aos ágios 4, 5, 6 e 7
na contabilidade da nova empresa Brasiliana Energia SA, que se tornaria, ao final
da reestruturação societária, líder do Grupo AES no Brasil, e pertencente 46,15%
ao Grupo AES (AES Corp originalmente) e 53,85% à BNDESPar. Contudo, de acordo
com o Memorando de entendimento entre Grupo AES e BNDESPar, o controle do
Grupo AES permaneceu com a AES Corp, visto que esta passou a deter a maioria
das ações com direito a voto, sendo reservado ao BNDES "certos direitos"
conforme acordo de acionistas previsto no Memorando de Entendimento.
O Memorando de Entendimento entre o Grupo AES e o BNDES, datado de 08 de
setembro de 2003, juntado ao processo administrativo fiscal, é documento
essencial para compreender a natureza da reorganização societária do Grupo AES
em 2003, que deu origem aos ágios tratados neste Capítulo (ÀGIOS 4, 5, 6 e 7).
Fl. 30675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
38
12.1. OPERAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDA REALIZADA ENTRE AES CORP
E BNDES - ANÁLISE DO MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
Primeiramente, é importante deixar claro que compareceram no Memorando de
Entendimento entre Grupo AES e BNDES, pelo lado do BNDES, o próprio Banco
Nacional
de
Desenvolvimento
Econômico
e
Social
(BNDES),
CNPJ
33.657.248/0001-89, e a sua empresa subsidiária de participações BNDES
Participações SA (BNDESPar), CNPJ 00.383.281/0001-09.
Já pelo lado do Grupo AES, comparecem no Memorando de Entendimento a líder
do grupo THE AES CORPORATION, com sede nos Estados Unidos, no Estado da
Virginia, na época não inscrita no CNPJ.
Também compareceram no Memorando de Entendimento, pelo lado do Grupo
AES, as seguintes empresas:
a) AES International Holdings II Ltd, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas;
b) AES South American Holdings Ltd, com sede nas Ilhas Cayman;
c) AES Transgas I Ltd, com sede nas Ilhas Cayman;
d) AES Transgas II Ltd, com sede nas Ilhas Cayman;
e) CEMIG Empreendimentos II Ltd, com sede nas Ilhas Cayman;
f) AES Cayman I Ltd, com sede nas Ilhas Cayman;
g) AES Cayman II, com sede nas Ilhas Cayman;
h) AES Treasure Cove Ltd, com sede nas Ilhas Cayman;
i) AES Coral Reef LLC, com sede nas Ilhas Cayman;
j) AES International Holdings Ltd, com sede nas Ilhas Virgens Britanicas;
k) AES Bridge I Ltd, com sede nas Ilhas Cayman.
l) AES Uruguaiana Inc, com sede nas Ilhas Cayman;
m) AES Tiete Holdings Ltd, com sede nas Ilhas Cayman;
n) AES Tiete Participacoes Ltda (posteriormente transformada em SA), com sede
em São Paulo;
o) AES Tiete Empreendimentos Ltda, com sede em São Paulo;
p) Energia Paulista Participações SA, com sede em São Paulo;
q) ELPA SA, com sede em São Paulo;
r) AES Transgas Ltda, com sede em São Paulo.
Observe-se, desde logo, que o Memorando de Entendimento, ainda que relacione
todas as empresas acima do Grupo AES, as denomina unicamente, em conjunto,
como Grupo AES, não havendo qualquer expressão individual de vontade destas
empresas. Ao contrário, a vontade claramente expressa no Memorando de
Fl. 30676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
39
Entendimentos é do Grupo AES, por meio de sua controladora, e primeira
empresa a figurar no Memorando, THE AES CORPORATION.
Compreendida esta realidade, é possível corroborá-la analisando-se as assinaturas
ao final do Memorando de Entendimento, onde a mesma pessoa que assina pela
THE AES CORPORATION também assina pelas demais empresas do Grupo AES com
sede nas Ilhas Virgens Britânicas e nas Ilhas Cayman.
[...]
Reforça este entendimento o fato de que todas as empresas localizadas nas Ilhas
Virgens
Britânicas e nas Ilhas Cayman não passam de meras caixas postais, conforme se
observa da leitura dos endereços na qualificação das empresas constante do
Memorando, todas indicando "PO Box", e endereço localizado no Edifício do
serviço postal local.
O perfil de comportamento de cada uma destas empresas do Grupo AES com sede
nas Ilhas Cayman e nas Ilhas Virgens Britânicas é sempre semelhante: cada
empresa é utilizada pelo Grupo AES como receptáculo para um conjunto de
participações societárias ou de empresas operacionais, ou de outras holdings.
Já as empresas com sede em São Paulo apresentam assinaturas diferentes no
Memorando, sendo que a mesma pessoa que assina pela AES Tiete
Empreendimentos Ltda também assina pela Energia Paulista Participações SA, e
que a mesma pessoa que assina pela AES ELPA SA também assina pela AES
Transgas SA.
A partir da análise do Memorando de Entendimento, e das empresas que o
assinam pelo Grupo
AES, é possível concluir que as empresas com sede nas Ilhas Cayman e nas Ilhas
Virgens Britânicas não dispõem de nenhuma capacidade operacional, mantendo
seu endereço em caixa postal (PO Box), totalmente desprovidas de estrutura física
capaz de cumprir seu objeto social.
Estas empresas também não dispõem de nenhuma autonomia administrativa,
sendo meros braços da líder do Grupo THE AES CORPORATION.
As empresas sediadas no Brasil, ainda que apresentem assinaturas de outras
pessoas, também são meros instrumentos dos interesses da THE AES
CORPORATION. Dentre estas empresas, a AES Tiete Empreendimentos Ltda, a AES
Tiete Participações Ltda e a Energia Paulista Participações SA já foram analisadas
em Capítulos anteriores, e também se comportam como braços dos interesses da
THE AES CORPORATION, muitas vezes inclusiva sendo utilizadas como empresas
veículo, conforme descrito no Capítulo 6 deste Termo.
A ELPA SA, por ser uma Companhia de capital aberto listada na Bovespa,
apresenta uma estrutura mais complexa. Contudo, analisando em maior detalhe
as operações da ELPA SA, incluindo Demonstrações Financeiras e Formulário de
Fl. 30677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
40
Referência apresentados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), verifica-se que
a empresa não apresenta receita de operações próprias, obtendo tão somente
resultados oriundos de equivalência patrimonial decorrente de participação
societária na Eletropaulo Metropolitana.
Esta análise demonstra que todas as empresas do Grupo AES, desde as meras
holdings de "fachada" localizadas em "PO Box" em paraísos fiscais, até as
empresas localizadas no Brasil, são meros instrumentos societários da THE AES
CORPORATION.
Esta conclusão pode ser corroborada pela leitura do Memorando de
Entendimento, em que fica claro que a THE AES CORPORATION realizou a
negociação com o BNDES, e é a real e única parte que de fato manifesta opinião
livre na operação.
[...]
O Memorando ainda prevê um pagamento inicial que deve ser feito pela AES Corp
ao BNDES, no valor de 85 milhões de dólares, abrindo a possibilidade de que este
pagamento seja efetivado por qualquer de suas subsidiárias. Resta claro, da
leitura do Memorando, que a obrigação de pagar ali descrita é da AES Corp,
podendo ser operacionalizada por meio de uma de suas subsidiárias, até porque,
conforme já exaustivamente aqui demonstrado, a AES Corp exerce total controle
de todas as suas controladas, sendo algumas delas (as não operacionais) meros
fantoches societários utilizados pela AES Corp.
Cabe esclarecer, a este ponto, que o pagamento feito pela AES Corp ao BNDES foi,
na realidade, a título de pagamento de dívida, para permitir o prosseguimento da
reestruturação da dívida do Grupo AES no Brasil, que culminou pela conversão de
dívida em participações societárias, tornando-se a BNDESPar detentora de 53,85%
do capital do Grupo AES no Brasil, ficando a AES Corp com 46,15% do capital.
Contudo, conforme descrito no Memorando, a maioria das ações ordinárias
ficaram com a AES Corp (Grupo AES), sendo garantidos ao BNDES "alguns
direitos", por meio de acordo de acionistas.
12.2. NEGOCIAÇÃO ENTRE BNDES E AES CORP
Conforme acima descrito detalhadamente, o Memorando de Entendimento entre
BNDES e AES Corp formaliza a negociação entre estas duas partes, sendo estas as
únicas partes independentes comparecendo na negociação.
O negócio ali firmado trata da reestruturação da dívida do Grupo AES no Brasil,
aceitando o BNDES participar da operação, e recebendo o BNDES participação
acionária correspondente a 53,85% do capital do Grupo AES, em troca de sua
participação na reestruturação de dívidas, e também em troca de dívidas efetivas.
Houve, portanto, uma transação efetiva envolvendo participações societárias do
Grupo AES. Contudo, o efetivo vendedor das participações societárias foi a THE
AES CORPORATION, e o efetivo comprador destas participações societárias é o
Fl. 30678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
41
BNDES, por meio de sua empresa de participações BNDESPar. O pagamento pelas
participações societárias foi feito pelo BNDES por meio de conversão de dívidas
em participações societárias, ou de renegociação de dívidas.
Portanto, é compreensível, e até defensável, que haja uma reavaliação do Grupo
AES como um todo, para que haja uma base monetária adequada para esta
"venda" de participações societárias da AES Corp para a BNDESPar. Contudo, é
essencial compreender e esclarecer que, no presente caso, o vendedor das
participações societárias é de fato a THE AES CORPORATION, e o comprador é a
BNDESPar.
Caso, da reavaliação das empresas do Grupo AES tenha origem algum ágio, o
único ponto legítimo para que este ágio se localize é, então, no comprador das
participações societárias, ou seja, na BNDESPar.
Contudo, não foi isto que se verificou. Muito ao contrário, o que se observa na
reorganização societária do Grupo AES em 2003 é um conjunto estruturado e
extremamente complexo de operações societárias em série, representando
transação em etapas, mediante transferências de participações societárias entre
empresas do Grupo AES, todas elas sob o mesmo controle societário da AES Corp,
e sempre com valor acima do valor patrimonial, gerando 4 ágios dentro do
próprio Grupo AES, que neste Termo denominamos ÁGIOS 4, 5, 6 e 7.
Portanto, os Ágios 4, 5, 6 e 7 são, na realidade, uma coisa só, ou seja, um suposto
sobrepreço aceito pelo BNDES, por meio da BNDESPar, na reestruturação da
dívida do Grupo AES. Este sobrepreço decorre, em parte, de mais valia de ativos, e
assim deveria ser registrado no comprador, ou seja, na BNDESPar. Outra parcela
decorre da apuração de intangíveis identificáveis, e outra parte ainda de
intangíveis representados pelos contratos de concessão das empresas
operacionais do Grupo AES.
O que se observa nesta reestruturação de 2003 é um descumprimento quase
completo nas normas contábeis e tributárias, registrando-se ágios entre empresas
do mesmo grupo sob controle societário da AES Corp, quando o correto, se fosse
o caso, seria apurar e registrar o ágio no comprador das participações societárias,
ou seja, a BNDESPar (ou o próprio BNDES).
Além disso, a legislação tributária e as normas contábeis obrigam a mensuração
dos ativos identificáveis, incluindo marcas e contratos de longo prazo, bem como
a mais-valia de bens, o que foi injustificadamente descumprido pelo Grupo AES. O
registro de ágios na forma de "goodwill" sem antes mensurar e segregar os ativos
identificáveis não é aceito pela legislação tributária, e viola frontalmente as
normas contábeis, demonstrando completo descaso do Grupo AES com o
ordenamento jurídico em vigor, torcendo e moldando as normas em seu benefício
ao arrepio do regramento positivo.
12.3. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL COM A ELETROPAULO E A AES
TIETE
Fl. 30679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
42
Todos os ágios 4, 5, 6 e 7 são ágios originados na reestruturação societária que
resultou na criação da Brasiliana Energia, na qual foi integralizado capital por meio
de conferência de participações societárias da Companhia de Geração de Energia
Elétrica Tiete (AES Tiete SA) e da Eletropaulo Metropolitana, bem como de
holdings sem capacidade operacional ou patrimônio próprio que detêm tão
somente participações societárias da AES Tiete SA ou da Eletropaulo
Metropolitana.
Sendo assim, o que se verificou, de fato, foi um conjunto de operações internas
ao Grupo AES movimentando participações societárias diretas ou indiretas da AES
Tiete SA e da Eletropaulo Metropolitana, criando-se os ágios 4, 5, 6 e 7 nestes
movimentos.
Não há necessidade de muito conhecimento técnico para compreender que tanto
a AES Tiete SA quanto a Eletropaulo Metropolitana são empresas do setor de
energia elétrica do Estado de São Paulo, a primeira geradora e a segunda
distribuidora de energia, e encontram-se ambas em plena atividade.
Portanto, não houve, em nenhum momento, extinção destas sociedades por
incorporação efetiva.
O que ocorreu foi a simulação, por parte do Grupo do Contribuinte, de um
conjunto extremamente complexo de operações societárias, envolvendo
incorporações de um infindável número de sociedades sem capacidade
operacional própria, para fazer parecer que estariam atendidos os requisitos do
art 7o da Lei 9.532/1997 para amortização dos ágios gerados.
Sendo assim, não se verifica nestes ágios 4, 5, 6 e 7, e em nenhum dos ágios aqui
tratados, a necessária confusão patrimonial entre a empresa operacional e o
efetivo detentor de suas participações societárias, visto que as empresas
operacionais continuam em operação, e os efetivos detentores das participações
societárias são, até 2015, AES Corp e BNDESPar, como é inclusive reconhecido
pelas partes no Memorando de Entendimento entre AES Corp e BNDES em 2003.
[...]
12.5. ÁGIO INDEVIDAMENTE CALCULADO SOBRE VALOR DE PATRIMÔNIO
LÍQUIDO NEGATIVO
Como se não bastassem as inúmeras irregularidades já demonstradas em relação
aos ágios enumerados 4, 5, 6 e 7 criados pelo contribuinte em 2003, é
fundamental observar que parte relevante dos ágios 5, 6 e 7 foi calculada sobre
uma base de cálculo correspondente a patrimônio líquido negativo.
Não se trata, portanto, de preço pago na operação. Trata-se da criação
totalmente artificial de um ágio que nunca foi pago e nunca foi devido, sobre um
elevado valor de patrimônio líquido negativo.
Ágio deve decorrer necessariamente de um valor efetivamente pago sobre
participações societárias corretamente avaliadas. Isso não ocorre quando se
Fl. 30680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
43
apura um absurdo ágio sobre patrimônio líquido negativo. Trata-se de pura ficção,
sem qualquer respaldo legal ou econômico.
Sendo assim, abaixo demonstra-se o percentual dos ágios 5, 6 e 7 que se refere a
apuração indevida de ágio sobre patrimônio líquido negativo.
Ágio 5:
Valor do ágio apurado pelo contribuinte: R$ 621.421.724,14;
Valor do ágio sobre PL Negativo: R$ 488.364.622,54;
% do ágio sobre PL Negativo: 78,5883%.
Ágio 6:
Valor do ágio apurado pelo contribuinte: R$ 670.844.000,00;
Valor do ágio sobre PL Negativo: R$ 50.801.000,00;
% do ágio sobre PL Negativo: 7,5727%.
Ágio 7:
Valor do ágio apurado pelo contribuinte: R$ 182.737.000,00;
Valor do ágio sobre PL Negativo: R$ 48.146.000,00;
% do ágio sobre PL Negativo: 26,3472%.
Sendo assim, os percentuais acima indicados como "% do ágio sobre PL negativo",
relativos aos ágios 5, 6 e 7, são absolutamente indevidos, devendo ser glosados
estes percentuais de qualquer tentativa de amortização destes ágios.
Contudo, da análise realizada neste Capítulo e em todos os subcapítulos, observa-
se que, em verdade, os ágios 4, 5, 6 e 7 nasceram de uma tentativa do
contribuinte (e de seu grupo econômico) de estabelecer uma localização ilícita
para o ágio decorrente da operação entre Grupo AES e BNDES. Sendo assim, a
totalidade da utilização dos ágios 4, 5, 6 e 7 deve ser glosada.
[...]
20 – SIMULAÇÃO POR INTERPOSIÇÃO DE PESSOA
No caso concreto, observa-se claramente que o contribuinte (e o Grupo AES)
realizou, reiteradamente, astuciosas manobras praticando atos jurídicos
encadeados no sentido de forçar seu enquadramento no inc. III do art. 386 do
RIR/99, bem como, forçar a geração insubsistente de sete ágios ágio no Brasil e
transferir estes ágios para a empresa operacional AES Tiete SA, que
posteriormente teve seu CNPJ alterado e foi renomeada para AES Tiete Energia
SA.
A movimentação dos ágios foi realizada com o intuito oculto de movimentar os
ágios para a empresa operacional do Grupo AES (uma delas), empresa esta que
dispõe de resultados tributáveis e passou a indevidamente se beneficiar da
amortização do ágio.
Fl. 30681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
44
O enquadramento “forçado” dos ágios no dispositivo legal se deu claramente por
meio do uso de simulação por interposição de pessoa, em reiteradas operações,
inserindo empresas sem capacidade operacional e sem autonomia decisória
(empresas relacionadas no Capítulo 7), totalmente estranhas às operações que
seriam naturalmente realizadas (compra de participações societárias pela AES
Corp no caso dos ÁGIOS 1, 2 e 3, e aquisição de participações societárias pela
BNDESPar no caso dos ÁGIOS 4, 5, 6 e 7). Com isso, o meio utilizado para “forçar”
o enquadramento no dispositivo legal mais favorável ao contribuinte foi
claramente a simulação.
[...]
22 – LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Em face de todos os fatos aqui expostos, procede-se o lançamento de ofício,
mediante lavratura de auto de infração, do IRPJ e do reflexo de CSLL, decorrente
da GLOSA da dedutibilidade de exclusões do Lucro Real relativas à amortização de
ágio oriundo das diversas operações societárias realizadas pelo contribuinte e por
seu Grupo Econômico (ÁGIOS 1 até 7), realizadas pelo contribuinte.
Através deste Auto de Infração, é constituído crédito tributário decorrente de
amortizações indevidas realizadas pela empresa AES Tiete Energia SA, CNPJ
04.128.563/0001-10, que trata-se do contribuinte Fiscalizado.
As amortizações de ágio realizadas pela AES Tiete SA (incorporada pelo
contribuinte), relativas aos ÁGIOS 1 e 3 nos anos 2013 a 2015 são objeto de
lançamento de ofício de IRPJ e CSLL através do processo administrativo
16561.720073/2019-14.
[...]
23 – MULTA QUALIFICADA
A partir do detalhamento das operações estruturadas de reorganização societária
aqui analisadas, verifica-se que as operações societárias foram repetidas ao longo
do tempo de forma reiterada, e compostas por diversas etapas complexas
cuidadosamente planejadas e encadeadas.
Portanto, verifica-se a clara intenção do contribuinte, e de seus diretores, de
realizar as operações aqui tratadas na forma como as mesmas foram efetivadas,
dado o esforço empenhado e as diferentes etapas conduzidas para se obter os
fins pretendidos.
[...]
Desta forma, presentes tantos elementos que confirmam a ocorrência de fraude
fiscal, na forma definida pelos arts. 72 da Lei no 4.502/64, não resta outra
providência a tomar senão a aplicação da multa qualificada na forma do disposto
no art. 44, §1o., da Lei no 9.430/96:
[...]
Fl. 30682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
45
24 – MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
Conforme exaustivamente detalhado neste Termo, o contribuinte amortizou,
indevidamente, supostos ágios 1 até 7 alegadamente decorrentes de expectativa
de rentabilidade futura.
Contudo, o contribuinte não apenas registrou as amortizações indevidas de ágio
em sua apuração anual de IRPJ e CSLL, mas efetuou lançamentos mensais dessas
amortizações, e apurou as estimativas mensais de IRPJ e CSLL por meio de
balancetes mensais de suspensão / redução, reduzindo indevidamente a apuração
do IRPJ e CSLL mensais devidos por estimativa.
[...]
Sendo assim, em face da redução indevida do IRPJ e CSLL mensais devidos por
estimativa, aplica-se, neste ato, multa isolada à alíquota de 50% sobre os valores
que indevidamente deixaram de ser recolhidos e/ou declarados por estimativa,
conforme calculado no “Demonstrativo de Apuração de Multa Isolada sobre IRPJ
Estimativa Não Recolhido” e no “de Apuração de Multa Isolada sobre CSLL
Estimativa Não Recolhida”, que fazem parte integrante e indissociável deste
Termo de Verificação Fiscal.
Após a ciência, a autuada apresentou a Impugnação de fls. 29.943/30.018, por meio
da qual sustentou, sinteticamente, o seguinte:
8. Conforme restará demonstrado, a presente autuação fiscal não merece
subsistir, devendo ser integralmente cancelada por esta Delegacia da Receita
Federal do Julgamento (“DRJ”), pelos seguintes motivos:
(i) decadência: na ausência de comprovado dolo, fraude ou simulação, em se
tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, a contagem do
prazo decadencial segue a regra do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional
(“CTN”). Como a Impugnante tomou ciência da autuação em 4/11/19, tributos
cujos fatos geradores ocorreram em 31/12/13 já foram atingidos pela decadência;
(ii) no mérito:
(a) Ágio 01: esse ágio foi registrado no contexto da privatização da Tietê, com
efetivo pagamento e elaboração de laudo. A adquirente captou dívida com o
BNDES para financiar a aquisição e também obteve recursos de sua controladora
no exterior. A amortização do ágio é feita pelo prazo da concessão e teve início
em 2001, por conta de reorganização societária implementada para evitar que a
Tietê (companhia aberta) sucedesse a dívida contraída com o BNDES. Descabidas,
portanto, qualquer alegação de fraude, dolo, simulação, ausência de propósito
negocial ou “transferência do ágio”;
(b) Ágio 02: esse ágio foi registrado em oferta pública de aquisição de
participação adicional na Tietê, por outra companhia do Grupo AES, que se
financiou por meio da emissão de debêntures (“compra alavancada”). Houve
efetivo pagamento pelas participações, elaboração de laudo, endividamento
Fl. 30683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
46
perante terceiros independentes e a amortização do ágio registrado em 2001 teve
início apenas em 2015. Como acima, mostram-se infundadas as alegações de
fraude, dolo, simulação, ausência de substância e propósito negocial ou mesmo
de que o real adquirente não teria sido a sociedade que, de fato, se endividou e
adquiriu as participações em oferta pública;
(c) Ágio 03: esse ágio foi registrado em aquisição de participação adicional na
Tietê, por outra companhia do Grupo AES. Houve efetivo pagamento pelas
participações, elaboração de laudo, a operação foi feita entre partes
independentes e a amortização do ágio registrado em 2001 teve início em 2007.
Como no Ágio 02, mostram-se infundadas as alegações de fraude, dolo,
simulação, ausência de substância e propósito negocial e a de que o real
adquirente não teria sido a sociedade que se endividou e adquiriu as
participações;
(d) Ágios 06 e 07: esses ágios foram registrados no contexto da formação de uma
joint venture com o BNDES, na qual o banco exigiu a contribuição de participações
em uma holding única, a valor econômico. Portanto, a operação teve participação
de terceiros, houve elaboração de laudo e houve efetivo sacrifício econômico. A
amortização dos ágios registrados em 2003 teve início apenas em 2006, por conta
de operações dotadas de substância econômica e praticadas com nítido propósito
negocial. Por fim, não há base legal que impeça o cômputo da parcela negativa do
patrimônio líquido de investidas na apuração do ágio, mormente quando o
investidor incorre em sacrifícios econômicos para adquirir o investimento;
(e) No caso dos autos, não há o que se falar em dolo, fraude ou simulação por
parte da Impugnante ou de qualquer outra empresa do Grupo AES, a despeito da
fantasiosa e inverídica história contada pela autoridade fiscal. Como bem descrito
abaixo e abordado ao longo de toda a presente Impugnação, todos os negócios
jurídicos e reorganizações societárias praticadas pelo Grupo AES envolveram
transações lícitas, legítimas, dotadas de substância econômica e propósito
negocial. Em apertado resumo: (i) foram constituídas companhias no Brasil para
aquisição de participações societárias na Tietê de terceiros independentes,
inclusive no leilão de privatização da companhia ou em operações de compra
alavancada; (ii) a reorganização societária do grupo ocorrida em 2003 foi a
formação de uma joint venture com o BNDES (terceiro independente),
implementada como forma de evitar a falência do Grupo AES no Brasil – tal
estrutura mostrou-se economicamente vantajosa para o banco; (iii) em 2006,
após o saneamento das finanças do grupo, a joint venture foi reorganizada,
tornando a estrutura mais lógica e rentável; (iv) a reorganização societária de
2015 objetivou segregar os ramos de geração e distribuição de energia elétrica,
alterando os termos do acordo de acionistas com o BNDES para permitir maior
flexibilidade e foco do Grupo AES no ramo de geração. Em momento algum houve
intenção de se criar ágios ilegítimos por meio artimanhas simuladas, como bem
demonstrado abaixo. Desse modo, incabível a majoração da multa de ofício, como
já reconhecido pelo CARF em caso semelhante;
Fl. 30684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
47
(f) ao glosar os prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL compensados
pela Impugnante em 2016, a fiscalização cometeu equívoco, desconsiderando
saldos passíveis de utilização. Ademais, é incabível multa majorada de 150% sobre
essa suposta infração, na medida em que a alegada insuficiência de saldos a
compensar surgiu apenas em decorrência da autuação fiscal lavrada em momento
posterior à sua utilização; e
(g) por fim, caso a autuação fiscal seja mantida, o que se admite apenas por
argumentação, conforme entendimento jurisprudencial mais recente, é incabível
a cobrança de multa de ofício e multa isolada por insuficiência de estimativas
mensais sobre a mesma base de cálculo, como ocorreu no caso dos presentes
autos.
Na decisão de primeira instância (fls. 30.224/30.353), rejeitou-se, inicialmente, a
ocorrência de decadência, na medida em que, ante a ocorrência de fraude, o prazo decadencial
deveria ser contado a partir do disposto no art. 173, inciso I, do CTN.
Em relação aos ágios amortizados no caso sob análise nestes autos, entendeu-se
pela validade da amortização do Ágio 1 realizada após a incorporação ocorrida em dezembro de
2015. Quanto às amortizações dos Ágios 2, 3, 6 e 7, porém, considerou-se que não atendiam aos
requisitos legais, sob os aspectos pessoal e/ou material, de modo que inaceitável a sua dedução.
Finalmente, quanto aos Ágios 4 e 5, concluiu-se pela inexistência de glosa dos referidos ágio, e,
portanto, pela ausência de discussão a seu respeito. Quanto às parcelas de ágio calculadas sobre
valor de patrimônio líquido, corroborou-se a conclusão da autoridade fiscal, pela sua ilegitimidade.
Considerou-se, ainda, presente a simulação nas operações, de modo que
caracterizada fraude, conforme prevista no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, e adequada a
qualificação da multa de ofício. Neste último ponto, foi rejeitada a invocação ao art. 24 da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), bem como a vinculação à decisão proferida no
processo administrativo no 19515.721836/2011-31.
No que se refere à glosa de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL,
apontou-se que os cálculos do contribuinte coincidiam com aqueles apresentados pela autoridade
fiscal, de modo que os saldos invocados teriam sido compensados pela própria autuada, em
períodos posteriores. Afastou-se, contudo, a qualificação da multa de ofício sobre tal parcela do
lançamento.
Finalmente, manteve-se a exigência das multas isoladas pela ausência/ insuficiência
de recolhimento das estimativas de IRPJ/CSLL (cabendo, apenas, o recálculo, em decorrência do
reconhecimento da dedutibilidade do Ágio 1; assim como a incidência dos juros de mora sobre a
multa de ofício.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
Fl. 30685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
48
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E INVESTIDA.
MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem à pessoa jurídica
investidora originária, de fato, real, aquela que efetivamente acreditou na mais
valia do investimento, coordenou e comandou os estudos de rentabilidade futura
e desembolsou os recursos para a aquisição, e à pessoa jurídica investida, aquela
que, em razão de sua atividade econômica, apura rendimentos que são por ela
tributados, da qual se espera a rentabilidade futura que fundamentou a aceitação
do ágio. Deve-se consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas
jurídicas, ou seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se
comunicar diretamente. Compartilhando do mesmo patrimônio a investidora e a
investida, consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento
passam a ser tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo
com ágio, quem incorreu na correspondente despesa.
Havendo a confusão patrimonial entre as efetivas investidora e investida, há que
ser exonerada a glosa da correspondente dedução.
PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. SALDOS INSUFICIENTES.
CONSUMO POR OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. GLOSA PROCEDENTE.
Considerando que os valores de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de
CSLL, passíveis de aproveitamento, já haviam sido consumidos pelo próprio
contribuinte, em respeito a sua opção e nos termos da manifestação deste, há
que ser mantida a glosa efetuada.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. FRAUDE
A simulação tem ínsita no seu conceito a fraude, que se subsume à definição
contida no art. 72 da Lei n° 4.502, de 1964, e à ação dolosa tendente a modificar
as características essenciais da obrigação tributária, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, sendo aplicável a multa qualificada.
Quando a infração não demonstra a ocorrência de simulação, fraude, conluio ou
sonegação, a multa fica reduzida ao patamar de 75%.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS NÃO PAGAS. CONCOMITÂNCIA COM
MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
É cabível a aplicação da multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas
mensais do IRPJ, em concomitância com a aplicação da multa de ofício pela falta
de pagamento/declaração das diferenças do imposto apuradas em procedimento
fiscal, em razão de expressa disposição legal e em face das incidências ocorrerem
em situações fáticas distintas.
Em decorrência do parcial reconhecimento da despesa que havia sido glosada, há
que ser efetuado o recálculo da corresponde multa isolada.
JUROS SOBRE MULTA. APLICABILIDADE
Fl. 30686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
49
Súmula Vinculante CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido ao lançamento principal
ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo ou decorrente de CSLL.
Por conta do valor exonerado, recorreu-se de ofício ao CARF.
Cientificada da decisão, a pessoa jurídica autuada interpôs o Recurso Voluntário de
fls. 30.387/30.467, no qual, em resumo, alega:
(i) decadência: considerando-se a ausência de dolo, fraude ou simulação nas
condutas adotadas pela Recorrente (como será reiterado neste Recurso
Voluntário), a contagem do prazo decadencial deve seguir a regra do art. 150, §4o,
do CTN. Como a Recorrente tomou ciência da autuação em 4/11/19, tributos
cujos fatos geradores ocorreram em 31/12/13 já foram extintos pela decadência;
(ii) no mérito:
(a) Ágio 02: é incontroverso que o referido ágio foi pago, gerado entre partes não
relacionadas e fundamentado na expectativa de rentabilidade futura da Tietê. Ao
contrário do alegado pela DRJ, a Energia Paulista (a Recorrente) efetivamente
figurou como adquirente da participação societária e contraiu dívida com
terceiros independentes para tanto, não podendo ser taxada de mera “empresa
veículo”. Além disso, a transferência do investimento na Tietê para a AES Energy e
posterior incorporação dessa última pela primeira foi motivada exclusivamente
por questões não-tributárias, o que confere suficiente substância econômica e
propósito negocial à reorganização. Além disso, a Energia Paulista/Recorrente
incorporou a Tietê pouco tempo depois da incorporação da AES Energy, de forma
que a amortização do Ágio 02 teria tido início mesmo que tal entidade não tivesse
existido. Assim, são infundadas as alegações de simulação, ausência de substância
e propósito negocial na reorganização societária implementada pela Recorrente
ou mesmo de que o real adquirente não teria sido a sociedade que, de fato, se
endividou e adquiriu as participações em oferta pública;
(b) Ágio 03: também resta incontroverso que o referido ágio foi pago, gerado
entre partes não relacionadas e fundamentado na expectativa de rentabilidade
futura da Tietê. Como no Ágio 02, mostram-se infundadas as alegações de que a
Participações, não teria sido a real adquirente da participação societária na Tietê
ou que a reorganização implementada pelo contribuinte seria simulada ou não
possuiria propósito negocial;
Fl. 30687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
50
(c) Ágios 06 e 07: ao contrário do alegado pela DRJ, a operação na qual esses
ágios foram registrados (formação de uma joint venture com o BNDES) teve
intervenção de terceiros e propósito negocial. Além disso, houve elaboração de
laudo e houve efetivo sacrifício econômico. Quanto ao cálculo do valor dos ágios,
não há base legal que impeça o cômputo da parcela negativa do patrimônio
líquido de investidas na apuração, mormente quando o investidor incorre em
sacrifícios econômicos para adquirir o investimento;
(d) em todos os casos acima, não há o que se falar em dolo, fraude ou simulação
por parte da Recorrente ou de qualquer outra empresa do Grupo AES. Todos os
negócios jurídicos e reorganizações societárias praticadas envolveram transações
lícitas, legítimas, dotadas de substância econômica e propósito negocial, sendo
incabível a majoração da multa de ofício, como já reconhecido pelo CARF no
mesmo caso (porém em relação a períodos anteriores);
(e) a DRJ também equivocou-se ao manter a glosa de prejuízos fiscais e base de
cálculo negativa de CSLL compensados pela Recorrente em 2016, uma vez que, na
recomposição do resultado tributável do ano-calendário de 2016, devem ser
considerados os saldos passíveis de utilização à época. Eventual insuficiência de
prejuízos fiscais nos anos seguintes, por conta desta autuação, deve ser objeto de
fiscalização e/ou questionamento pelas vias próprias; e
(f) por fim, caso mantida a autuação, é incabível a cobrança de multa de ofício e
multa isolada por insuficiência de estimativas mensais sobre a mesma base de
cálculo, como ocorreu no caso.
Os autos foram, então, encaminhados ao CARF e distribuídos, por sorteio à relatoria
deste Conselheiro.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DO RECURSO DE OFÍCIO
1.1 DA ADMISSIBILIDADE
Como relatado, em face da exoneração de crédito pelo acórdão recorrido, foi
interposto Recurso de Ofício pelo colegiado a quo, conforme previsão do art. 34, inciso I, do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
Fl. 30688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
51
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
O montante exonerado a título de tributo e encargos de multa importa em R$
59.922.154,45 de modo que superior ao limite fixado pelo Ministro da Fazenda, por meio da
Portaria no 2, de 17 de janeiro de 2023 (créditos de tributos e encargos de multa superior a R$
15.000.000,00), de aplicação neste caso por força da Súmula CARF CARF no 103: "Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância".
Deste modo, deve ser conhecido o referido Recurso.
1.2 DA PRÉVIA ANÁLISE DAS OPERAÇÕES PELO CARF
Antes de avançar na análise das operações que fundamentaram o lançamento de
ofício de que trata o presente processo, é importante registrar que parte das referidas operações
já foram objeto de decisões proferidas pela 2o Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento e pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em relação aos anos-
calendários de 2006, 2007 e 2008, no âmbito do processo administrativo no 19515.721836/2011-
31.
Tenho sustentado que, em tais circunstâncias, em atenção ao princípio da
segurança jurídica, em seus aspectos da estabilidade da jurisprudência1 e da previsibilidade
relativa das decisões2, convém que seja mantida, em relação ao mesmo contribuinte e à mesma
operação (em seus aspectos fáticos e jurídicos), a conclusão anteriormente adotada.
Fixadas tais premissas, portanto, passemos à análise do caso concreto.
1.3 DO ÁGIO 1
O ágio em questão tem origem na aquisição, em 1999, das ações da Companhia de
Geração de Energia Elétrica Tietê (posteriormente, denominada AES Tietê S.A.) pela AES Gerasul
Empreendimentos Ltda (posteriormente, AES Tietê Empreendimentos Ltda), companhia criada em
1998, tendo como sócias pessoas jurídicas localizadas nas Ilhas Cayman e pertencentes ao Grupo
Empresarial AES.
Conforme relatado, “o investimento detido pela AES Tietê Empreendimentos Ltda,
em 30/03/2000, era composto por ações a título de investimento permanente no valor
aproximado de R$ 153 milhões de reais, e ágio pago na aquisição do controle acionário da AES
Tiete SA no valor aproximado de R$ 808 milhões de reais”, sendo o fundamento de tal ágio, “em
princípio, a expectativa de rentabilidade futura decorrente da concessão de serviço público de
geração de energia elétrica por 30 anos”.

1 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 128.
2 ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica – Entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. 2. ed. São
Paulo: Malheiros, 2012. p. 131.
Fl. 30689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
52
Em março de 2000, a AES Tietê Empreendimentos Ltda realiza o aumento do capital
social da AES Gás Empreendimentos Ltda, pessoa jurídica constituída em 1998, e que sempre
esteve sob controle do Grupo AES, por meio do “aporte das ações da Companhia de Geração de
Energia Elétrica Tiete, acompanhada do ágio pago na aquisição (ágio transferido)”.
Passo seguinte, a Companhia de Geração de Energia Elétrica Tiete incorpora de
forma reversa a AES Gás Empreendimentos Ltda, de modo que passa a ser a detentora do ÁGIO 1.
Já no ano de 2006, nova sequência de reorganizações ocorre no interior do Grupo
AES, de modo que o ÁGIO 1 percorre novo percurso dentro do referido conglomerado.
A AES Transgás Empreendimentos S.A. incorpora a sua controladora Brasiliana
Energia S.A., para, em seguida, ser incorporada pela sua controlada Energia Paulista Participações
S.A. (que vem a ser a pessoa jurídica autuada nos presentes autos, posteriormente, denominada
AES Tietê Energia S.A.), que passa a se chamar Companhia Brasiliana de Energia.
A respeito das referidas operações, assim, manifestou-se a autoridade fiscal:
Observe-se que, antes de 2006, o Grupo AES era capitaneado pela empresa
Brasiliana Energia. Após as primeiras reorganizações, o grupo passa a ser
capitaneado pela empresa Companhia Brasiliana de Energia. Ressalte-se que o
mercado sempre entendeu ambas as empresas simplesmente como Brasiliana.
Ou seja, é cristalino que toda esta operação é uma operação circular, que nasce e
termina na mesma situação societária (pelo menos se forem focados os aspectos
relevantes), tendo como única diferença o fato de que ágios foram movidos de
posição, e incorporações viciadas por vício de vontade, simulação e fraude fiscal
foram realizadas de forma a simular o direito à amortização dos ágios.
Na sequência, no que se relaciona com o lançamento fiscal aqui sob análise, a
Companhia Brasiliana de Energia incorpora a AEA Tietê Empreendimentos S.A., levando para o seu
interior o denominado ÁGIO 1 reflexo; e a Companhia de Geração de Energia Elétrica Tiete
incorpora a AES Tietê Participações S.A, passando a deter o ÁGIO 3 (que será, posteriormente,
analisado).
O gráfico a seguir permite a compreensão de tais operações:
Fl. 30690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
53

Por fim, no ano de 2015, nova rodada de reorganizações internas, a partir da
criação da empresa AES Brazilian Energy Holdings Ltda, que recebe, por integralização de capital,
os ágios acumulados na Companhia Brasiliana (exceto os reflexos) e a participação societária da
Companhia de Geração de Energia Elétrica Tiete. Em seguida, a AES Brazilian Energy Holdings Ltda
é incorporada pela Companhia de Geração de Energia Elétrica Tiete (posteriormente AES Tietê SA),
na qual passam a estar concentrados todos os ágios (exceto os reflexos). O ciclo se encerra com a
incorporação da Companhia de Geração de Energia Elétrica Tiete pela recém criada Cia. Brasiliana
II, que altera a sua denominação para AES Tietê Energia S.A.
Eis o resultado final de todas as operações societárias:

A AES Tiete SA amortizou o referido ágio nos anos de 2013, 2014 e parte de 2015.
Após a incorporação da AES Tiete SA pela Brasiliana II (que passou a se denominar AES Tiete
Energia SA), o ÁGIO 1 continuou sendo amortizado por esta última empresa.
No julgamento dos processos administrativos que envolvem operações realizadas
por meio de reorganizações societárias, tenho sempre defendido o direito de os contribuintes
Fl. 30691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
54
organizarem livremente as suas atividades, no sentido de que, entre duas opções igualmente
válidas, não estão estes obrigados a optarem por aquela tributariamente mais onerosa.
Tal liberdade, entretanto, não significa uma permissão para a criação de situações
totalmente fictícias, nas quais a vontade declarada para realizá-las se mostra completamente
dissociada daquilo que, efetivamente, verifica-se.
Por tal razão, entendo que, a depender das circunstâncias envolvidas, as operações
podem configurar elisão tributária lícita e eficaz, elusão tributária (consistente na elisão tributária
lícita, mas ineficaz) ou mesmo evasão tributária3, sem adotar a tese de que apenas as situações
ilícitas (civil ou penalmente) podem ser consideradas inoponíveis ao Fisco.
O ágio em questão foi objeto de análise no âmbito do processo administrativo no
19515.721836/2011-31, onde ficou evidenciada a artificialidade das operações societárias
realizadas, em especial a partir da efemeridade de algumas companhias utilizadas, apenas, para a
transferência do ágio, e a ausência de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que realizou o
investimento com ágio e a empresa investida, notadamente, em decorrência da transferência do
ágio entre as pessoas jurídicas envolvidas nas operações.
Segue trecho do Acórdão no 1402-002.183, de 04 de maio de 2016 (Relator
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto), contendo a análise da amortização do ágio em
discussão:
A artificialidade da operação está, justamente, no passo intermediário utilizado
pela Recorrente a fim de que o ágio, que deveria compor o custo do investimento,
que talvez nunca seja alienado, pudesse ser amortizado: a criação de empresas
veículos, a fim de que pudesse ser realizada uma operação de reestruturação com
incorporação reversa permitindo, no entender da Recorrente, o início da
amortização dos valores de ágio.
Deu-se, assim, a denominada “transferência de ágio”, hipótese não prevista em
lei, uma vez que somente ao adquirente do investimento com mais valia cabe o
direito à amortização do ágio, ou, em caso de incorporação reversa, à investida,
desde que haja confusão patrimonial com a real adquirente do investimento.
Corroborando com tal entendimento, colaciono o decidido no Acórdão no
130200.834, de relatoria do i. Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães, o qual,
em hipótese análoga à analisada nos presentes autos, firmou entendimento sobre
a impossibilidade de transferência do ágio de uma empresa para outra:
[...]
No que diz respeito à amortização do ágio de R$ 808 milhões, conforme já
descrito acima, o surgimento da mais valia originou-se da aquisição das ações da
COMPANHIA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA TIETÊ (posteriormente AES

3 Adoto aqui a classificação proposta por Marciano Seabra de Godoi (Planejamento Tributário in Hugo de Brito
Machado (coord.) Planejamento Tributário. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 480
Fl. 30692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
55
TIETE, sujeito passivo do lançamento) pela AES EMPREENDIMENTOS no bojo da
denominada “privatização do setor elétrico”.
Não há dúvidas de que o ágio em que questão foi efetivamente pago por AES
EMPREENDIMENTOS.
Contudo, após essa aquisição constata-se que o ágio foi transferido para AES GÁS.
Naquele momento, quem passou a deter as ações de AES TIETE, juntamente com
o ágio referente à aquisição, foi AES GÁS.
Ato contínuo, AES GÁS foi incorporada reversamente por AES TIETE, permitindo a
partir daí, no entender da autuada, a dedutibilidade da amortização desse ágio.
Segundo a autoridade fiscal autuante AES GÁS não desempenhou qualquer
atividade de forma comprovada, concluindo, a partir das DIPJs apresentadas que
tal empresa
[...] nunca exerceu qualquer tipo de atividade relevante, permanecendo
praticamente inativa durante toda sua curta existência. Não foram apresentados
quaisquer livros ou documentos dessa empresa pelo contribuinte, tendo sido
alegado que a referida empresa não apresentou movimento até o ano 2000.
AES GAS, trata-se, na realidade de mera empresa veículo, como consta
explicitamente inclusive nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da
autuada.
Analisando a reestruturação societária levada a efeito pela autada, é fácil
constatar que não houve confusão patrimonial entre o adquirente das ações (AES
EMPREENDIMENTOS) e a (AES TIETE), sendo utilizado a empresa veículo AES GÁS
para transferência do investimento original, e o respectivo ágio, sendo realizada
operação de incorporação reversa entre AES GÁS e AES TIETE, ora autuada.
Visto por outro prisma: investidora (AES EMPREENDIMENTOS) e investida (AES
TIETE) permaneceram existentes, tendo sido utilizada a interposição de empresa
veículo (AES GÁS) com o único intuito de, artificialmente, buscar-se a amortização
de ágio por suposta extinção do investimento.
A operação de transferência do ágio para AES GÁS, e sua incorporação por AES
TIETE, durou exattos seis dias (entre 24/03/2000 e 30/03/2000) restando evidente
a efemeridade das operações realizadas em sequência com o único propósito de
reduzir, artificialmente, a carga tributária incidente sobre os resultados de AES
TIETE.
Na mesma linha, a apreciação realizada no Acórdão no 9101-002.960, de 4 de julho
de 2017 (Relatora Conselheira Adriana Gomes Rêgo):
No primeiro ágio não há qualquer dúvida no sentido de se estar diante de caso de
ágio transferido, o qual, como se viu, não dá direito à dedução da amortização.
Com feito, a AES EMPREENDIMENTOS adquiriu o controle acionário da
COMPANHIA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA TIETÊ (que passa a se
Fl. 30693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
56
denominar AES TIETE) durante o processo de privatização do setor elétrico,
pagando ágio de R$ 808 milhões. Meses depois, esse ágio foi transferido para a
AES GÁS no momento em que a AES EMPREENDIMENTOS fez integralização em
aumento capital na AES GÁS utilizando o investimento que detinha na AES TIETE.
Dias depois a investida AES TIETE incorporou a investidora AES GÁS (incorporação
"reversa" ou "as avessas") e passou a amortizar o ágio e a deduzir a despesa
correspondente nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Confira-se o Termo de
Constatação:
[...]
Observe-se que a Fiscalização atribui a condição de "empresa veículo" à AES GÁS
por ter concluído que ela teve a função única de transferir o ágio para que
pudesse ser amortizado e deduzido. A decisão ora recorrida assinala, aliás, a
efemeridade das operações, AES TIETE, durou exatos seis dias (entre 24/03/2000
e 30/03/2000)".
A Recorrente alega que a participação AES EMPREENDIMENTOS na AES TIETE ter
sido contribuída (utilizada) em aumento de capital da AES GÁS "foi
eminentemente motivada por aspectos societários e regulatórios, com o
propósito de proteger acionistas minoritários da Tietê" e que isto "não pode levar
à indedutibilidade do ágio correspondente, já que foi legitimamente apurado e
essa contribuição também se baseava em questões regulatórias ligadas à ANEEL".
Ocorre que, por mais relevantes que sejam as razões regulatórias e societárias a
justificarem a utilização dessa terceira empresa, não se pode ignorar o fato de que
quando o investimento foi transferido da AES EMPREENDIMENTOS para a AES
GÁS, o investimento original foi extinto, não podendo ser "carregado" por terceira
empresa que, assim, justifica a qualificação doutrinária de "empresa veículo". Ou
seja: ainda que justificável a interposição de terceira empresa por razões
extratributárias, os efeitos tributários de dedutibilidade da amortização do ágio
não se verificam.
A Recorrente sustenta que
53. [... ] as operações que deram origem ao registro e ao início da amortização do
Ágio 01 para fins fiscais foram dotadas de indiscutível propósito negocial e
respeitaram todos os dispositivos legais aplicáveis à matéria, notadamente os
arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, inexistindo qualquer abuso de forma ou violação à
lei”.
54. Resta incontroverso nos autos que (i) o Ágio 01 foi gerado na privatização da
Tietê pelo Estado de São Paulo, logo a transação foi realizada entre partes
independentes; (ii) houve efetivo pagamento por parte da Empreendimentos, que
até contraiu dívida junto ao BNDES para se financiar; e (iii) o fundamento do ágio
foi a expectativa de rentabilidade futura da Tietê, com base em laudo de
avaliação. Tais pontos já foram reconhecidos pela DRJ no Acórdão no 14-108.142.
Assim, ocorrendo a incorporação da adquirente pela adquirida, ou vice-versa,
Fl. 30694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
57
surgiu o direito à amortização do Ágio 01, nos exatos termos dos arts. 7o e 8o, da
Lei no 9.532/97.
Os pontos acima destacados não são controvertidos. Não houve questionamento
acerca das operações que fizeram surgir o referido ágio e, tampouco, se questiona o direito de
que, em havendo a incorporação da investida pela investidora (ou vice-versa), amortizá-lo para
fins fiscais.
O que se constatou na autuação fiscal, contudo, é que inexistiu a confusão entre a
empresa que investiu, com o pagamento de ágio, e a investidora, conforme previsão legal. Pelo
contrário, o ágio “passeou” pelo patrimônio de diversas pessoas jurídicas até que houvesse a
confusão patrimonial que possibilitasse à Recorrente a amortização fiscal na pessoa jurídica que
lhe interessava. Inclusive, para tal propósito, houve a criação de empresas-veículos de existência
efêmera e sem atividade econômica relevante.
Segue excerto da decisão:
A amortização deste Ágio 1, iniciada no ano de 2000, não atende aos requisitos
legais, não podendo ser aceita a dedução tal como conduzida pelo contribuinte.
Quanto ao aspecto pessoal, cabe verificar quem é efetivamente a pessoa jurídica
investidora e a pessoa jurídica investida. O Ágio 1 (no valor de R$ 808 milhões) foi
pago pela investidora AES EMPREENDIMENTOS, na aquisição de participação
societária na investida AES TIETE, que foi transferido para a AES GÁS.
Não se verifica o aspecto pessoal da regra de dedutibilidade da amortização de
ágio, eis que o evento de incorporação não contou com a participação da
investidora AES EMPREENDIMENTOS. O evento contou com a presença da AES
GÁS (denominada "empresa veículo").
Na mesma medida, deixou de ocorrer a comunicação do patrimônio entre
investidor (AES EMPREENDIMENTOS) e investida (AES TIETE), razão pela qual não
se consumou o aspecto material.
A impugnante ainda alega que, em virtude de questões regulatórias, para
proteger acionistas minoritários, como a AES Empreendimentos possuía uma
dívida com o BNDES, tal sociedade não poderia incorporar nem ser incorporada
pela AES Tietê, de modo que a alternativa possível foi contribuir a participação na
Tietê para uma outra sociedade (a AES Gás Empreendimentos Ltda. – “AES Gás”).
Ocorre que, por mais relevantes que sejam as razões regulatórias e societárias a
justificarem a utilização dessa terceira empresa, não se pode ignorar o fato de que
as ações da investida (AES TIETE) foram adquiridas pela real adquirente (AES
EMPREENDIMENTOS), e não pela AES GÁS, de modo que não foi atendido o
disposto nos arts. 7o, inciso III, e 8o da Lei 9.532/97 (matrizes legais do art. 386,
inciso III e § 6 do RIR/99). Ou seja: ainda que justificável a interposição de terceira
empresa por razões extratributárias, os efeitos tributários de dedutibilidade da
amortização do ágio não se verificam.
Fl. 30695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
58
Tal como destacado pela autoridade fiscal, o investimento permaneceu na
investidora, mesmo após a operação de incorporação:
Da descrição da operação societária acima verifica-se claramente que, no início da
operação, a empresa AES Tiete Empreendimentos Ltda era detentora de 38,69%
do capital total da AES Tiete SA e, ao final da operação, em razão do
cancelamento das ações incorporadas e da emissão de novas ações pela AES Tiete
SA em nome da AES Tiete Empreendimentos Ltda, esta empresa permaneceu
como proprietária dos mesmos 38,69% do capital total da AES Tiete SA.
Portanto, a única alteração real decorrente da complexa operação societária
executada foi a transferência, do ágio na aquisição de ações, da empresa AES
Tiete Empreendimentos Ltda para a AES Tiete SA, e a permissão legal,
anteriormente proibida, de amortizar esse ágio, gerando um benefício fiscal
indevido para a AES Tiete SA ao longo do tempo.
A caracterização da AES GÁS como empresa veículo, fica evidente em face de mais
elementos trazidos na fiscalização, no respectivo TVF:
[...]o mesmo diretor Luiz David Travesso assina a primeira alteração de contrato
social da AES Gás Empreendimentos Ltda como representante das sócias AES
Tiete Empreendimentos Ltda, AES Interenergy Ltd e AES Bandeirante Ltd; esse
mesmo diretor também assina, como presidente da mesa e presidente do
Conselho de Administração, a ata de assembleia geral ordinária realizada em
30/03/2000 pelo contribuinte (na época denominado Companhia de Geração de
Energia Elétrica Tietê).
Consultas às Declarações de Informações Econômico-Fiscais apresentadas por
essa empresa à Receita Federal revelaram a apresentação de DIPJ inteiramente
“zerada” para o ano-calendário1998, declaração de inatividade para o ano
calendário 1999, e finalmente, para o ano-calendário2000, a apresentação de DIPJ
para o período 01/01/2000 a 31/03/2000, sob evento de incorporação, refletindo
tão somente um aporte de capital social oriundo da empresa AES Tietê
Empreendimentos Ltda acompanhado da contrapartida em investimentos
permanentes em participações societárias, correspondentes ao controle acionário
do contribuinte originalmente adquirido pela AES Tietê Empreendimentos Ltda
durante a “privatização do setor elétrico”.
Intimado o contribuinte durante 2011 a apresentar os livros e documentos
contábeis da empresa AES Gás Empreendimentos Ltda, bem como a demonstrar e
comprovar as operações realizadas por essa empresa durante sua curta existência
[...]
[...]
Não foram apresentados quaisquer livros ou documentos dessa empresa pelo
contribuinte, tendo sido alegado que a referida empresa não apresentou
movimento até o ano 2000.
Fl. 30696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
59
[...]
[...] a empresa AES Gas Empreendimentos Ltda, não tendo executado nenhuma
operação relevante durante toda sua existência, foi claramente utilizada como
“empresa-veículo” para possibilitar a transferência do ágio conforme descrito no
parágrafo anterior.
A condição da AES Gas Empreendimentos Ltda de “empresa veículo” é deixada
clara nas próprias Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da AES Tiete SA,
conforme já transcrito, que abaixo se relembra para que não restem dúvidas:
Aporte de capital da AES Tietê [AES Tiete Empreendimentos Ltda] em uma
empresa-veículo, a AES Gás [AES Gas Empreendimentos Ltda], com a conferência
de ativos no montante de R$ 956.256, representados pelo valor do investimento
original acrescido do resultado da equivalência patrimonial (R$ 147.953) e do ágio
pago (R$ 808.303) na aquisição dessa participação societária na Tietê [AES Tiete
SA] quando da sua privatização.
Sendo assim, a participação da AES Gas Empreendimentos Ltda na operação de
reestruturação societária se fez necessária tão somente para que fosse viabilizada
a transferência do ágio da AES Tiete Empreendimentos Ltda para a AES Tiete SA,
como meio de “burlar” a vedação legal do art. 391 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99 (Decreto 3.000/99), não tendo servido a nenhum propósito
econômico que não o auferimento de benefício fiscal indevido pela AES Tiete SA e
pelo Grupo AES.
Acrescente-se, ainda, a efemeridade das operações, eis que a operação de
transferência do ágio para AES GÁS, e sua incorporação por AES TIETE, durou
exatos seis dias, entre 24/03/2000 e 30/03/2000. Com o uso da empresa veículo
cria-se artificialmente a situação prevista nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/1997
(simulação da hipótese legal a fim de ser obtida vantagem fiscal). Resta evidente
uma operação simulada visando antecipar (indevidamente) os efeitos fiscais da
dedutibilidade do ágio previstos nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97.
As referidas conclusões foram referendadas nas decisões acima transcritas, cujos
fundamentos são integralmente adotados por este Relator, inclusive em atenção, conforme já
exposto, ao princípio da segurança jurídica, de modo a evitar decisões conflitantes do CARF sobre
a mesma operação.
Para se contrapor aos fundamentos acima, a Recorrente se limita a afirmar inexistir
“qualquer exigência de que ocorra a junção do patrimônio de uma ou de outra sociedade, mas
somente a reunião de patrimônios para que receitas e despesas sejam emparelhados”.
Tal argumento não merece prosperar. A razão para tanto é que a possibilidade de
amortização fiscal do ágio trazida pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997 tem como foco a
junção entre a pessoa jurídica que suportou o sacrifício pelo ágio pago na aquisição da
participação societária e esta sociedade investida.
Fl. 30697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
60
De outra parte, as razões regulatórias/societárias/“de mercado” repisadas no
Recurso Voluntário, tal qual exposto nas decisões acima transcritas, ainda que justifiquem
determinadas operações ou a criação das empresas de vida efêmera, não podem justificar o
aproveitamento fiscal do ágio em circunstâncias diversas daquelas previstas na legislação.
No caso concreto, contudo, a amortização a que se refere o lançamento de ofício se
refere ao ano-calendário de 2016, quanto, finalmente, já havia ocorrido (em 31/12/2015), a
confusão patrimonial entre investidora e investida originais.
Assim, correta a decisão de primeira instância ao cancelar tal parcela da exigência, e
os correspondentes valores referentes à multa isolada pelo não recolhimento das estimativas de
IRPJ e CSLL.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício quanto a tal
matéria.
1.4 DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA SOBRE A INFRAÇÃO RELATIVA À
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL
Conforme relatado, no lançamento de ofício foi exigida multa de ofício qualificada,
no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre todos os valores constituídos.
Na decisão de primeira instância, a qualificação da multa de ofício foi mantida em
relação aos valores referentes às infrações de glosa de despesas de amortização de ágio. Tal
questão será apreciada na análise do Recurso Voluntário.
De outra parte, os julgadores a quo afastaram a qualificação da multa em relação à
infração de glosa da compensação indevida de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa e CSLL.
Os fundamentos para a referida decisão foram os seguintes:
Insurge-se, por outro lado, a autuada, contra a multa qualificada de 150% imposta
sobre esta infração, decorrente da insuficiência do prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL compensados.
Nesse aspecto, considero procedente a impugnação, eis que a insuficiência foi
decorrente das glosas promovidas pela fiscalização, nestes autos, que foram
penalizadas nas apurações correspondentes, de modo que o registro e utilização
que a autuada havia dado a tais prejuízos e base de cálculo negativa, até então,
restavam adequadas, inexistindo qualquer elemento caracterizador de simulação,
dolo, fraude ou sonegação nesta infração.
Assim, a multa aplicada sobre esta infração deverá ser recalculada para o
percentual de 75%, conforme demonstrarei ao final do voto, no tópico
relacionado aos recálculos.
Neste ponto, há que se reconhecer o acerto da decisão de primeira instância.
A qualificação da multa de ofício, à época do lançamento, encontrava amparo no
art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996, que possuía a seguinte redação:
Fl. 30698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
61
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Por meio da Lei no 14.689, de 2023, a referida penalidade passou a constar do art.
44, §1a, inciso VI, da Lei no 9.430, de 1996, sendo reduzida ao percentual de 100% (cem por
cento), conforme redação a seguir:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
Verifica-se, portanto, que, em ambas as redações, o pressuposto para a exigência
da multa qualificada é a comprovação da ocorrência de algum dos tipos previstos nos arts. 71 a 73
da Lei no 4.502, de 1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
Fl. 30699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
62
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
No caso da compensação indevida de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
CSLL pela Recorrente, como bem apontado na decisão de primeira instância, a infração não
decorre de qualquer conduta que possa ser enquadrada nos tipos acima explicitados.
Trata-se, tão somente, de uma decorrência da reversão dos prejuízos fiscais e bases
de cálculo negativas apurados nos anos-calendários anteriores em virtude da constatação pela
autoridade fiscal de amortização fiscal indevida de ágio embasado em expectativa de
rentabilidade futura.
Isto posto, deve-se negar provimento ao Recurso de Ofício quanto a tal tópico.
1.5 DA CONCLUSÃO PARCIAL
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.
2 DO RECURSO VOLUNTÁRIO
2.1 DA ADMISSIBILIDADE
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via eletrônica,
em 06 de outubro de 2020 (fls. 30.383/30.384), tendo interposto seu Recurso Voluntário, em 03
de novembro do mesmo ano (fl. 30.385), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, pela responsável legal pela pessoa jurídica
Recorrente.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 43, incisos I, II e IV, do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2.2 DA DECADÊNCIA
A Recorrente sustenta a ocorrência de decadência do direito de se constituir os
créditos tributários referentes aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2013, na
medida em que somente foi cientificada da autuação fiscal em 04 de novembro de 2019.
Fl. 30700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
63
A análise da referida questão decorre, essencialmente, da apreciação da ocorrência
de dolo, fraude ou simulação nas operações que embasaram o lançamento de ofício, uma vez que
tal fato será decisivo para a determinação do dispositivo legal aplicável para a contagem do prazo
decadencial (art. 150, §4o, do CTN, como invocado pela Recorrente; ou art. 173, inciso I, do CTN,
conforme aplicado no Acórdão de primeira instância).
Deste modo, postergo a análise do tema para o momento da apreciação da
qualificação da multa de ofício.
2.3 DO MÉRITO
Após a decisão de primeira instância, ficaram mantidas as glosas relacionadas às
despesas de amortização dos ágios intitulados Ágio 02, Ágio 03, Ágio 6 e Ágio 7, e aos prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL; bem como a exigência da multa de ofício qualificada
(exceto sobre a glosa de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL), e, parcialmente, da
multa isolada pela ausência/não recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL.
Passaremos a tratar, isoladamente, de cada uma das referidas exigências, sendo
que, por óbvio, alguns fundamentos aproveitarão a todos ágios amortizados pela Recorrente.
2.3.1 Da amortização de ágios por expectativa de rentabilidade futura
2.3.1.1 Do tratamento na legislação tributária
Até 1997, a legislação tributária se limitava basicamente a conceituar o ágio surgido
na aquisição de participações societárias e detalhar a sua forma de desdobramento na
escrituração comercial, conforme arts. 20 e 21 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, que, à época dos
fatos geradores tratados nos presentes autos, possuía a seguinte redação:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
Fl. 30701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
64
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
§ 4o - As normas deste Decreto-lei sobre investimentos em coligada ou controlada
avaliados pelo valor de patrimônio líquido aplicam-se às sociedades que, de
acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tenham o dever legal de
adotar esse critério de avaliação, inclusive as sociedades de que a coligada ou
controlada participe, direta ou indiretamente, com investimento relevante, cuja
avaliação segundo o mesmo critério seja necessária para determinar o valor de
patrimônio líquido da coligada ou controlada. (Revogado pelo Decreto-lei no
1.648, de 1978).
Art 21 - Em cada balanço o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo valor
de patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com o disposto no
artigo 248 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as seguintes normas:
I - o valor de patrimônio líquido será determinado com base em balanço
patrimonial ou balancete de verificação da coligada ou controlada levantado na
mesma data do balanço do contribuinte ou até 2 meses, no máximo, antes dessa
data, com observância da lei comercial, inclusive quanto à dedução das
participações nos resultados e da provisão para o imposto de renda.
II - se os critérios contábeis adotados pela coligada ou controlada e pelo
contribuinte não forem uniformes, o contribuinte deverá fazer no balanço ou
balancete da coligada ou controlada os ajustes necessários para eliminar as
diferenças relevantes decorrentes da diversidade de critérios;
III - o balanço ou balancete da coligada ou controlada levantado em data anterior
à do balanço do contribuinte deverá ser ajustado para registrar os efeitos
relevantes de fatos extraordinários ocorridos no período;
IV - o prazo de 2 meses de que trata o item I aplica-se aos balanços ou balancetes
de verificação das sociedades, de que trata o § 4o do artigo 20, de que a coligada
ou controlada participe, direta ou indiretamente.
IV - o prazo de 2 meses de que trata o item aplica-se aos balanços ou balancetes
de verificação das sociedades de que a coligada ou controlada participe, direta ou
indiretamente, com investimentos relevantes que devam ser avaliados pelo valor
de patrimônio liquido para efeito de determinar o valor de patrimônio liquido da
coligada ou controlada. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
V - o valor do investimento do contribuinte será determinado mediante a
aplicação, sobre o valor de patrimônio líquido ajustado de acordo com os
números anteriores, da porcentagem da participação do contribuinte na coligada
ou controlada.
Fl. 30702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
65
Naquele período, a principal relevância do tema dizia respeito aos reflexos do ágio
na apuração do ganho de capital, por ocasião da alienação dos investimentos, o que era regulado
pelos arts. 25 e 33 do citado Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Com a Medida Provisória no 1.602, de 1997, surge dispositivo específico para o
tratamento das hipóteses de incorporação de pessoa jurídica em que se detenha participação
societária adquirida com ágio. Conforme o item 11 da Exposição de Motivos daquela Norma, o
referido regramento foi assim justificado:
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vêm
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa
pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.
Há doutrinadores, porém, que apontam que a norma em questão visava
impulsionar o Programa Nacional de Desestatização do Governo Federal, estimulando, com
benefícios tributários, as reorganizações societárias.
Tal divergência não é relevante ao caso, sendo certo que a Lei no 9.532, de 1997
(conversão da citada Medida Provisória), possuía a seguinte redação, à época das operações aqui
tratadas:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do §2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
Fl. 30703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
66
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica
usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos,
acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação
vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
O art. 25 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, por sua vez, trata da relação da referida
amortização com o Lucro Real:
Fl. 30704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
67
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o
artigo 20 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o
disposto no artigo 33. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
No bojo do alinhamento da legislação nacional às normas internacionais de
contabilidade, os arts. 20 e 25 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, foram modificados pela Lei no
12.973, de 2014, sendo que, uma vez que tais alterações se deram em data posterior às operações
de que tratam os presentes autos, nenhum reflexo possuem na análise em curso, em especial
diante do teor do art. 65 da referida Lei, que dispõe que as “disposições contidas nos arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e nos arts. 35 e 37 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, continuam a ser aplicadas somente às operações de incorporação, fusão e
cisão, ocorridas até 31 de dezembro de 2017, cuja participação societária tenha sido adquirida até
31 de dezembro de 2014”, abrangendo, indubitavelmente, os fatos aqui analisados.
2.3.1.2 Do Ágio 2
O denominado Ágio 2, no montante de R$ 113.420.000,00, tem origem na
aquisição, em 2001, de lote de ações da Companhia de Geração de Energia Elétrica Tiete
(posteriormente AES Tiete SA) pela Recorrente (então denominada Energia Paulista Participações
SA, e, posteriormente, Companhia Brasiliana de Energia e, em seguida, AES Tiete Energia SA.
Os recursos destinados à referida aquisição teriam sido obtidos por meio de
operação de emissão de debêntures realizada pela Energia Paulista Participações SA.
A acusação fiscal relacionada a tal operação diz respeito ao fato de que a aquisição
das citadas debêntures foi restringida aos acionistas da empresa adquirida, ficando caracteriza a
troca das debêntures pelas ações, sendo que a aquisição, de fato, teria sido realizada pela
Controladora da adquirente formal, que seria mera “empresa veículo” utilizada para
artificialmente possibilitar a amortização fiscal do ágio.
Assim, aponta a autoridade fiscal:
Pelos termos da restrição de participação acima, observa-se que a compra de
ações da AES Tiete SA de que trata este subcapítulo foi realizada através da troca
de ações por debêntures, em que os acionistas entregaram suas ações e
receberam, em pagamento, estas debêntures.
Observa-se também no "prospecto" que as garantias das debêntures são as
próprias ações adquiridas, ou seja, não existe garantia adicional ao valor captado,
o que viola a praxe do mercado de crédito, mesmo no que se refere a debêntures.
Mais adiante no "prospecto", em meio ao estudo de viabilidade econômico-
financeira, observa se o seguinte extrato: "Por ter sido criada para ser, dentre
outras finalidades, um veículo para a compra das ações da Tiete, a Energia
Paulista Participações SA terá como únicas fontes de caixa dividendos referentes à
ações trocadas pelas Debêntures e aportes de capital de seus acionistas e
eventuais operações de captação de recursos no mercado financeiro".
Fl. 30705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
68
Neste extrato fica claro que as ações foram "trocadas" pelas Debêntures, e que a
empresa Energia Paulista Participações SA foi, desde seu início, mero veículo da
AES Corp para aquisição de participações societárias.
No "Prospecto", a AES Corporation figura como controladora indireta da Energia
Paulista Participações SA. Identifica-se muito esforço dos elaboradores deste
"Prospecto" em descrever as operações e a atuação da AES Corporation. Resta
claro, por todo o contexto apresentado, que a Energia Paulista Participações SA,
com seu capital social inicial de R$ 1.000,00, não dispunha de capacidade
operacional para realizar esta operação, que só foi possível com aporte financeiro
e respaldo reputacional da verdadeira adquirente das participações societárias, a
empresa AES Corp (empresa sediada nos Estados Unidos, líder mundial do Grupo
AES).
Sendo assim, é fundamental deixar claro que, como ocorre com outros ágios aqui
tratados, o real adquirente das ações da AES Tiete SA é a THE AES CORPORATION,
e a empresa emissora das ações adquiridas é a AES Tiete SA.
Dessa forma, ainda que a origem do ÁGIO 2 seja legítima, originada em oferta
pública de aquisição de ações, a empresa Energia Paulista não dispunha de
capacidade financeira para a aquisição, tendo sido utilizada como meio para
transferência dos recursos financeiros para aquisição, servindo também de
receptáculo para estas ações, sem qualquer autonomia na gestão destes direitos.
O uso da empresa "veículo" Energia Paulista Participações SA para realização da
compra de ações da AES Tiete SA teve o objetivo de localizar ilicitamente o ágio
gerado nesta empresa "veículo", para que o ágio pudesse ser posteriormente
deslocado e amortizado irregularmente. Este artifício foi empregado porque este
ágio, para ser legítimo, somente poderia ter-se originado na real adquirente, ou
seja, na The AES Corporation, e neste caso, sem o uso de artifícios "simulatórios",
seria (como o é!) impossível sua amortização no Brasil.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que a operação se deu nos moldes das
“compras alavancadas”, justificando a aquisição por uma companhia diferente pelo fato de que a
AES Tietê Empreendimentos (Controladora da AES Tietê SA) seria justificada pelo fato de que a
referida Controladora
[...] já possuía uma dívida considerável com o BNDES e não poderia aumentar
livremente seu endividamento para financiar uma nova aquisição. Além disso, o
uso de companhias distintas permitiu que o Grupo AES segregasse a dívida com os
debenturistas da dívida com o BNDES, a qual tinha termos, condições e garantias
diferentes. Logo, os covenants e garantias de uma dívida não impactariam a outra.
Além disso, a existência da adquirente até a presente data afastaria qualquer
acusação de efemeridade.
Fl. 30706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
69
Por fim, a amortização do referido ágio somente se iniciou em 2015, assim o prazo
de quatorze anos decorrido desde a operação afastaria a acusação de existência de propósito
exclusivamente fiscal para a aquisição.
Na decisão de primeira instância, a glosa das despesas relacionadas à amortização
do ágio em questão foi mantida, por se entender que não estariam atendidos os requisitos legais.
De um lado, quanto ao aspecto pessoal, apontou-se que a efetiva investidora foi a AES
Corporation, que “não foi envolvida na confusão patrimonial necessária para se dar a amortização
fiscal do ágio”. A par disso, teria havido a transferência do ágio 2, no ano de 2015, de modo que
“apenas após a incorporação ocorrida em 31/12/2015, envolvendo a autuada (então Energia
Paulista, posteriormente Brasiliana e Brasiliana II) e a AES Tiete, é que restaria configurada a
confusão patrimonial permissiva da dedução da amortização do ágio 2, ou seja, a partir do ano
2016”.
A Recorrente se insurge em relação às referidas conclusões, uma vez que a AES
Corporation não teria disponibilizado recursos para a aquisição que envolveu o ágio, de modo que
não poderia ser a efetiva adquirente. Quanto à transferência do ágio, argumenta que, na mesma
reorganização societária, “a Tietê foi incorporada pela Energia Paulista/Brasiliana II/Recorrente.
Em outras palavras, com ou sem AES Energy, houve materialização da hipótese prevista no art.
7o, III, e 8o da Lei 9.532/97”. Finalmente, argumenta que a participação da AES Energy se destinou
a equalizar a “capitalização da parcela correspondente ao benefício fiscal dos ágios à sua efetiva
realização, bem como proteger o fluxo de dividendos dos acionistas minoritários da Tietê”.
Tenho historicamente repelido a possibilidade de amortização de ágio com base em
expectativa de rentabilidade futura quando há o envolvimento de empresa financiadora situada
no exterior e o emprego de empresa-veículo em território nacional, tão somente para receber os
recursos, efetuar o pagamento e participar da operação de incorporação juntamente com a
investida.
A razão para tanto é que a possibilidade de amortização fiscal do ágio trazida pelos
arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, tem como foco a junção entre a pessoa jurídica que
suportou o sacrifício pelo ágio pago na aquisição da participação societária e esta sociedade
investida.
No caso em apreciação, são apresentadas robustas provas de que a Recorrente não
possuía efetiva atividade à época do evento que fez surgir o denominado Ágio 2; e que não
participou da decisão relativa à aquisição da AES Tietê SA.
A Recorrente foi constituída em novembro de 2000, permaneceu inativa até a
operação de aquisição, não auferiu qualquer receita em tal período, e as únicas receitas auferidas
após a aquisição decorreram da “equivalência patrimonial das participações societárias
adquiridas”.
Tal condição de mero veículo não foi ocultada. Pelo contrário, consta
expressamente dos Anexos I (Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira) e X (Informações
Fl. 30707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
70
Trimestrais – ITR Relativas à Data-base de 31/03/2001) do Prospecto de Distribuição Pública de
Debêntures Não Conversíveis em Ação de Emissão da Energia Paulista Participações S.A. (fl.
27.575/27.746), no qual se lê:
Por ter sido criada para ser, dentre outras finalidades, um veículo para a compra
das ações da Tietê, a Energia Paulista Participações S.A. terá como únicas fontes
de caixa dividendos referentes às ações trocadas pelas Debêntures e aportes de
capital de seus acionistas e eventuais operações de captação de recursos no
mercado financeiro.
Para fins de análise, todos os dividendos recebidos serão repassados para os
acionistas da Energia Paulista Participações. Assim, o saldo da conta dividendos no
fluxo de caixa da empresa será considerado zero, e as únicas fontes para o
pagamento das Debêntures e suas despesas serão projetados como sendo
aportes de capital dos acionistas.
[...]
A Energia Paulista Participações S.A. foi constituída em 6 de novembro de 2000
como sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com o propósito
específico de servir como veículo para a implementação de oferta pública de
compra de ações da AES Tietê S.A., anteriormente denominada Companhia de
Geração de Energia Elétrica Tietê (subsidiária integral do Grupo AES).
[...]
O principal objetivo da Companhia é efetuar a compra de ações, atualmente em
circulação no mercado, da AES Tietê S.A., anteriormente denominada Companhia
de Geração de Energia Elétrica Tietê (subsidiária integral do grupo AES). Até 22 de
maio de 2001 a Companhia somente incorreu em gastos referentes à futura
emissão de debêntures. Estes gastos foram classificados no diferido, conforme
descrito na nota explicativa no 4. No trimestre findo em 31 de março de 2001 a
Companhia não auferiu resultados.
Como destacado na decisão de primeira instância, o Laudo de fl. 28.292/28.481,
que fundamentaria a expectativa de rentabilidade futura a justificar o ágio pago, inclusive, foi
elaborado em março de 2000, ou seja, quando a Recorrente sequer existia; e foi destinado à AES
Tietê Empreendimentos Ltda.
Aliás, as atas de assembleias juntadas autos e o Prospecto já mencionado
comprovam que a operação de aquisição das ações da AES Tietê S.A. seria realizada por parte da
AES TietÊ Empreendimentos, mas que a AES Corporation “decidiu, por questões internas ao grupo
de empresas a que ambas as sociedades pertencem, substituir a pessoa jurídica que, de fato
atuará como OFERTANTE, que passa a ser a ENERGIA PAULISTA PARTICIPAÇÕES S.A.”.
Inegável, portanto, que a Recorrente jamais foi a efetiva adquirente das
participações societárias relacionadas ao Ágio 2, de modo que acertada a conclusão de que foi
Fl. 30708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
71
mera empresa veículo utilizada para artificialmente canalizar os recursos da real adquirente e
possibilitar a amortização fiscal do ágio.
Corrobora-se, ainda, os fundamentos apontados na decisão de primeira instância
no sentido de que a efemeridade que importa ao caso não é a existência total da Recorrente, mas
o fato de que foi constituída pouquíssimo tempo antes da operação em análise. E, ainda, o fato de
que a continuidade das suas atividades decorreu, tão somente, das participações nos eventos
societários internos ao grupo.
Não são relevantes para manutenção da autuação, porém, os comentários feitos
pelos julgadores a quo quanto à transferência do Ágio 2 para AES ENERGY, uma vez que tal fato,
apesar de mencionado no Termo de Constatação, não foi adotado como fundamento para a glosa
das despesas em questão.
De todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário quanto a tal
tópico.
2.3.1.3 Do Ágio 3
O denominado Ágio 3, no montante de R$ 82.257.000,00, tem origem na aquisição
de lote de 4,98% (quatro vírgula noventa e oito por cento) da Companhia de Geração de Energia
Elétrica Tiete pela AES Tiete Participacoes SA.
O referido ágio permaneceu contabilizado no patrimônio da referida Companhia até
2006, ocasião em que houve a incorporação da empresa investidora pela investida (que passou a
ser denominada AES Tietê SA).
Constata-se, portanto, que, a princípio, estariam cumpridos os requisitos para a
amortização fiscal do ágio.
A acusação fiscal, contudo, aponta para artificialidade na operação que resultou no
surgimento do ágio, conforme trecho a seguir:
A empresa AES Tiete Participações SA foi utilizada como meio de transferência de
recursos financeiros oriundos do exterior, de forma a gerar o ÁGIO 3, simulando
ser a compradora de parcela referente a 4.98% do capital da Companhia de
Geração de Energia Elétrica Tiete, quando os efetivos compradores foram as
empresas estrangeiras controladoras do Grupo AES.
A empresa AES Tiete Participacoes SA foi criada em 26/01/2000, como uma
sociedade por quotas de responsabilidade limitada, tendo como sócios as
empresas AES Bridge, I Ltd e AES Bridge, II Ltd, ambas sediadas nas Ilhas Cayman.
Originalmente a empresa tinha a razão social Tiete Participações Ltda,
posteriormente, a partir de 28/01/2004, alterada para AES Tiete Participacoes SA,
sendo neste Termo referenciada tanto por sua razão social original quanto por
sua razão social posterior.
Fl. 30709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
72
Logo após sua criação, a referida empresa, apesar de dispor de uma capital social
de R$ 1.000,00, recebeu financiamento externo de pessoas ligadas no valor total
registrado pela empresa de R$ 124.767.051,95, completamente incompatível com
seu capital social.
Apesar de ter originalmente como sócios outras empresas estrangeiras do Grupo
AES (AES Bridge I Ltd e AES Bridge II Ltd), o comando das operações da empresa
Tiete Participacoes Ltda (ou AES Tiete Participacoes SA) sempre foi exercido pelos
mesmos diretores que comandaram os negócios do Grupo AES no Brasil, agindo
também como diretores do contribuinte (AES Tiete SA), conforme demonstra a
comparação dos breve relatos das empresas.
A partir de 24/04/2001, os sócios da Tiete Participacoes Ltda (posteriormente
denominada AES Tiete Participacoes SA) foram alterados, passando essa empresa
a ser pertencente às empresas estrangeiras AES Tiete Holdings Ltd e AES TH II Ltd,
ambas sediadas nas Ilhas Cayman, sendo essas as mesmas sócias da empresa AES
Tiete Empreendimentos Ltda, controladora dos negócios do Grupo AES no Brasil.
Todas as atividades exercidas pela empresa Tiete Participacoes Ltda,
posteriormente convertida em sociedade por ações denominada AES Tiete
Participacoes SA, sempre estiveram ligados à aquisição da participação societária
de 4,98% do capital total do contribuinte (AES Tiete SA).
Sendo assim, analisando-se as DIPJ’s apresentadas pela AES Tiete Participacoes SA
(anteriormente Tiete Participacoes Ltda), verifica-se que essa empresa obtém, ao
longo dos anos, as seguintes receitas:
• Receita de juros sobre o capital próprio pagos pela AES Tiete SA;
• Resultados positivos em participações societárias decorrentes da
participação societária de 4,98% do capital total da AES Tiete SA;
• Receitas de aplicações financeiras dos recursos recebidos em razão da
participação societária na AES Tiete SA.
Também as despesas da AES Tiete Participacoes SA, na sua maior parte,
representam:
• amortização não dedutível do ágio pago na aquisição da parcela de 4,98%
do capital total da AES Tiete SA;
• variações cambiais e outras despesas financeiras decorrentes do
empréstimo de pessoas ligadas no exterior obtido tão somente para
aquisição dessa participação societária, vindo da empresa AES IHB
controlada pela controladora do contribuinte;
• resultados negativos decorrentes das mesmas participações societárias.
A análise dos Balanços Patrimoniais contidos nas DIPJ’s apresentadas pela
empresa AES Tiete Participacoes SA demonstra que, durante toda a sua existência
(entre 2000 e 2007, essa empresa foi proprietária, a título de participação
Fl. 30710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
73
societária, tão somente da parcela de 4,98% do capital total da empresa AES Tiete
SA de que se está tratando aqui, não havendo nenhum registro de qualquer outra
participação societária que tenha sido adquirida pela empresa.
Tal constatação foi referendada, na decisão de primeira instância, como se observa
a partir do seguinte excerto:
A amortização deste ágio 3, iniciada no ano de 2007, não atende aos requisitos
legais, não podendo ser aceita a dedução tal como conduzida pelo contribuinte.
Quanto ao aspecto pessoal, cabe verificar quem é efetivamente a pessoa jurídica
investidora e a pessoa jurídica investida.
A pessoa jurídica investida foi a AES TIETE.
Por outro lado, no presente “ágio 3”, decorrente da aquisição dos 4,98% das
ações da AES TIETE pela AES PARTICIPAÇÕES, a investidora e, por conseqüência, a
confusão patrimonial, são apenas aparentes. Há um passo anterior à aquisição
realizada pela AES PARTICIPAÇÕES que necessita ser melhor analisada.
A AES PARTICIPAÇÕES foi constituída em 26/01/2000 (fls. 27484), momentos
antes da aquisição dos 4,98% das ações da COMPANHIA DE GERAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA TIETÊ (Contrato de Opção firmado em 29/01/2000 – fls. 28407), o que já
denota a efemeridade das operações.
De antemão, por si só, como poderia, a decisão de compra, ter partido de uma
empresa constituída apenas três dias antes?
Ocorre que, não bastasse isso, os recursos utilizados na aquisição dessa
participação acionária foram remetidos por outra empresa do grupo AES, a
empresa AES IHB, localizada em conhecido paraíso fiscal, nas Ilhas Cayman.
A suposta adquirente possuía capital social ínfimo (R$ 1.000,00 – fls. 27484),
frente aos recursos que seriam necessários para a aquisição.
Salienta ainda a autoridade fiscal autuante, que o contrato de opção de compra
foi assinado por Andréa Cristina Rushmann, à época, sócia administradora de
TIETE Participações (posteriormente convertida em AES PARTICIPAÇÕES) e
também diretora de AES TIETE (investida).
[...]
Embora no caso a adquirente formal do investimento na AES TIETE tenha sido a
AES PARTICIPAÇÕES, os recursos, como se viu, não partiram dela. Até mesmo os
estudos de viabilidade econômica, por intermédio do laudo de fls. 28270, não
foram dirigidos a ela. A representação da empresa se confundia com a
representação de outras empresas do grupo AES, através de Andréa Cristina
Rushmann. Tudo isso, aliado ao fato da constituição da empresa ter ocorrido
apenas 3 dias antes do contrato de opção de compra citado, indicam que as
decisões também não partiram dela. Nesse cenário, constata-se que AES
PARTICIPAÇÕES não foi a real adquirente dessas ações, não foi ela quem
Fl. 30711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
74
acreditou na “mais valia”, de modo que a confusão patrimonial, requisito
indispensável pelas razões antes expostas à dedução das amortizações do ágio, se
dá apenas de forma aparente e não efetiva.
Aqui, as operações que fundamentaram o lançamento de ofício de que trata o
presente processo já foram objeto de decisões proferidas pela 2o Turma Ordinária da 4a Câmara
da 1a Seção de Julgamento e pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em relação
aos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, no âmbito do processo administrativo no
19515.721836/2011-31. Deste modo, embora as referidas decisões não possuam o caráter
vinculante, a elas me curvo, em respeito ao princípio da segurança jurídica.
Nas decisões exaradas no referido processo, houve a ratificação das conclusões da
autoridade fiscal quanto à impossibilidade de amortização fiscal do ágio em tela, conforme parte
do Acórdão no 9101-002.960, de 4 de julho de 2017 (Relatora Conselheira Adriana Gomes Rêgo):
No que se refere ao segundo ágio, a Recorrente não contesta o fato de que a
decisão e os recursos para que a AES PARTICIPAÇÕES adquirisse 4,98% do capital
social da AES TIETE junto ao do clube de investimento I E C C SP CESP C TIETE
tenham sido provenientes de empresa no exterior (AES IHB), controlada pela
mesma controladora da AES PARTICIPAÇÕES (AES EMPREENDIMENTOS, holding
do Grupo AES no Brasil), conforme consignado no Termo de Constatação:
[...]
Assim, não há reparos à Turma recorrida quando assevera que "AES
PARTICIPAÇÕES não foi a real adquirente dessas ações, mas sim AES IHB (em face
da relação de controle, em última instância, a própria AES EMPREENDIMENTOS, à
época, já controladora de AES TIETE)" e conclui restar comprovado que o Grupo
AES não cumpriu o requisito legal para a dedutibilidade do ágio uma vez que "AES
PARTICIPAÇÕES não foi a real adquirente dos 4,98% das ações da AES TIETE S.A.,
e, como consequência, a confusão patrimonial entre essas empresas não autoriza
a dedutibilidade da correspondente 'mais valia'".
Também aqui se constata a efemeridade das operações, vez que, como destacou
a decisão recorrida, "AES PARTICIPAÇÕES foi constituída momentos antes da
aquisição dos 4,98% das ações da COMPANHIA DE GERAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA TIETÊ".
Em atenção à argumentação da Recorrente em torno do art. 481 do Código Civil,
não se vislumbra como o dispositivo em questão que estabelece que "pelo
contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio
de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro" pode invalidar a
conclusão antes vertida pela indedutibilidade da amortização do segundo ágio por
falta de confusão patrimonial efetiva.
Embora no caso o adquirente formal do investimento na AES TIETE tenha sido a
AES PARTICIPAÇÕES, a decisão e os recursos, como se viu, não partiram dela, o
que coloca a confusão patrimonial, requisito indispensável pelas razões antes
Fl. 30712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
75
expostas à dedução das amortizações do ágio, como apenas aparente e não
efetiva.
Para se contrapor à decisão de primeira instância, a Recorrente sustenta (i)
existência de propósito negocial; (ii) ausência de abuso de forma ou fraude à lei; (iii) efetivo
pagamento do preço; e (iv) ocorrência da incorporação do adquirente, com o direito à
amortização fiscal do ágio pago.
Os referidos argumentos não afastam o fundamento principal das decisões
invocadas que o fato de a AES Participações não ser a efetiva adquirente da participação societária
com o pagamento de ágio.
Contra tal constatação, a Recorrente invoca os documentos formais relativos às
operações e o fato de que a AES Participações somente foi incorporada pela investida no ano de
2007, de modo que “realizou suas finalidades institucionais e cumpriu com o propósito para o qual
havia sido instituída”, pelo que não poderia ser classificada como “empresa veículo” ou
“efêmera”. Além disso, a investidora teria contraído dívidas junto à AES IHB para a realização da
aquisição.
Os fatos invocados não afastam as conclusões das decisões, uma vez que a
artificialidade da criação e utilização da AES Participações é comprovada, inafastavelmente, pela
autoridade fiscal, a partir da criação pouco tempo antes da operação de aquisição, e da absoluta
ausência de atividades econômicas alheias à referida operação.
Isto posto, mais uma vez, há que se negar provimento ao Recurso Voluntário, em
relação à matéria em questão.
2.3.1.4 Dos Ágios 6 e 7
Os denominados Ágios 6 e 7, nos montantes, respectivamente, de R$
670.844.000,00 e R$ 182.737.000,00, tem origem em operações realizadas pela empresa
Brasiliana Energia S.A.. O Ágio 6 se relaciona a integralização de capital na referida Companhia de
ações da AES Tiete Holdings Ltd detidas pela AES Corporation. Já o Ágio 7 se refere a integralização
na Brasiliana de ações da Energia Paulista Participações SA detidas pelas empresas AES Bridge I e
AES Bridge II.
A autoridade fiscal aponta que as empresas envolvidas nas referidas reorganizações
societárias apresentavam, à época, patrimônio líquido negativo, sendo que a Recorrente,
indevidamente, adiciona aos preços pagos o valor de tais patrimônios líquidos, porém “patrimônio
líquido negativo não dá origem a ágio correspondente a seu valor, e não é sujeito a conversão em
ágio”.
Ao lado disso, os referidos ágios teriam surgido no bojo de operações realizadas
entre o Grupo AES e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio
da BNDESPar, onde as referidas ações teriam sido recebidas por valores superiores aos seus
valores patrimoniais.
Fl. 30713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
76
A autoridade fiscal registra no Termo de Constatação que o Memorando de
Entendimento relacionado às operações em questão foi firmado entre o BNDES, a BNDESPar e a
líder do Grupo AES, a The AES Corporation. Apesar de haver registro de participação das demais
empresas do Grupo AES, não haveria “qualquer expressão individual de vontade destas
empresas”. A AES Corp., também, teria sido a única empresa a realizar qualquer tipo de
pagamento ao BNDES, a título de pagamento de dívida.
A operação e o surgimento dos ágios sob análise são sintetizados, então, do
seguinte modo:
O negócio ali firmado trata da reestruturação da dívida do Grupo AES no Brasil,
aceitando o BNDES participar da operação, e recebendo o BNDES participação
acionária correspondente a 53,85% do capital do Grupo AES, em troca de sua
participação na reestruturação de dívidas, e também em troca de dívidas efetivas.
Houve, portanto, uma transação efetiva envolvendo participações societárias do
Grupo AES. Contudo, o efetivo vendedor das participações societárias foi a THE
AES CORPORATION, e o efetivo comprador destas participações societárias é o
BNDES, por meio de sua empresa de participações BNDESPar. O pagamento pelas
participações societárias foi feito pelo BNDES por meio de conversão de dívidas
em participações societárias, ou de renegociação de dívidas.
Portanto, é compreensível, e até defensável, que haja uma reavaliação do Grupo
AES como um todo, para que haja uma base monetária adequada para esta
"venda" de participações societárias da AES Corp para a BNDESPar. Contudo, é
essencial compreender e esclarecer que, no presente caso, o vendedor das
participações societárias é de fato a THE AES CORPORATION, e o comprador é a
BNDESPar.
Caso, da reavaliação das empresas do Grupo AES tenha origem algum ágio, o
único ponto legítimo para que este ágio se localize é, então, no comprador das
participações societárias, ou seja, na BNDESPar.
Contudo, não foi isto que se verificou. Muito ao contrário, o que se observa na
reorganização societária do Grupo AES em 2003 é um conjunto estruturado e
extremamente complexo de operações societárias em série, representando
transação em etapas, mediante transferências de participações societárias entre
empresas do Grupo AES, todas elas sob o mesmo controle societário da AES Corp,
e sempre com valor acima do valor patrimonial, gerando 4 ágios dentro do
próprio Grupo AES, que neste Termo denominamos ÁGIOS 4, 5, 6 e 7.
Portanto, os Ágios 4, 5, 6 e 7 são, na realidade, uma coisa só, ou seja, um suposto
sobrepreço aceito pelo BNDES, por meio da BNDESPar, na reestruturação da
dívida do Grupo AES. Este sobrepreço decorre, em parte, de mais valia de ativos, e
assim deveria ser registrado no comprador, ou seja, na BNDESPar. Outra parcela
decorre da apuração de intangíveis identificáveis, e outra parte ainda de
intangíveis representados pelos contratos de concessão das empresas
operacionais do Grupo AES.
Fl. 30714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
77
O que se observa nesta reestruturação de 2003 é um descumprimento quase
completo nas normas contábeis e tributárias, registrando-se ágios entre empresas
do mesmo grupo sob controle societário da AES Corp, quando o correto, se fosse
o caso, seria apurar e registrar o ágio no comprador das participações societárias,
ou seja, a BNDESPar (ou o próprio BNDES).
Além disso, a legislação tributária e as normas contábeis obrigam a mensuração
dos ativos identificáveis, incluindo marcas e contratos de longo prazo, bem como
a mais-valia de bens, o que foi injustificadamente descumprido pelo Grupo AES. O
registro de ágios na forma de "goodwill" sem antes mensurar e segregar os ativos
identificáveis não é aceito pela legislação tributária, e viola frontalmente as
normas contábeis, demonstrando completo descaso do Grupo AES com o
ordenamento jurídico em vigor, torcendo e moldando as normas em seu benefício
ao arrepio do regramento positivo.
A autoridade fiscal registra, ainda, que não teria havido a necessária confusão
patrimonial entre as empresas cujas participações societárias foram negociadas (Eletropaulo
Metropolitano e AES Tietê S.A.) e os efetivos detentores de tais participações (AES Corp e
BNDESPar).
Por fim, há a acusação fiscal de total artificialidade das operações realizadas no ano
de 2006 e a partir das quais se iniciou a amortização fiscal dos ágios em pauta.
A Recorrente, por seu lado, sustenta que os Ágios 6 e 7 se originaram “na
contribuição de participações societárias ao capital da Brasiliana para fins de formação da joint
venture com o BNDES, que é um terceiro independente. Sob uma perspectiva econômica, em
essência, o Grupo AES “adquiriu” participação na joint venture (representada pela Brasiliana)
mediante contribuição de ativos e o BNDES adquiriu mediante a capitalização de dívidas”.
Os citados ágios, então, decorreriam “da condição imposta pelo BNDES de que a
contribuição dos ativos pelo Grupo AES para aquisição de participação na joint venture fosse feita
a valor de mercado, o qual era superior ao valor patrimonial das respectivas participações”.
A Recorrente contesta, ainda, que os reais adquirentes das participações societárias
reavaliadas nas operações sejam o BNDES e o BNDESPar, afirmando que seria a Brasiliana, quem
teria assumido dívidas perante o BNDES, o que representaria “inegável sacrifício econômico para
aquisição dos investimentos”.
Nega, ademais, a existência de propósitos estritamente fiscais na criação para
posterior amortização dos ágios 6 e 7.
Finalmente, afirma que, ainda que o caso pudesse ser caracterizado como “ágio
interno”, a legislação aplicável não impunha qualquer restrição a tal tipo de operação, para
possibilitar a amortização fiscal do ágio. E repudia, também, a acusação de “reorganização
societária artificial, fraudulenta ou desprovida de propósito negocial”, na qual apenas uma pessoa
teria representado o Grupo AES.
Fl. 30715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
78
A análise dos ágios em questão é melhor realizada a partir da observação da
organização societária, antes e depois, das operações realizadas em 2003 e 2006, que lhes deram
origem e suportaram a sua amortização fiscal. Os gráficos abaixo, extraídos do Termo de
Constatação, permitem tal visualização:

Fl. 30716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
79

Conforme se observa, as operações realizadas se distanciam, ao menos do ponto de
vista da Recorrente, totalmente, da previsão dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, que
permite a amortização fiscal do ágio pago em decorrência da expectativa de rentabilidade futura,
pela “pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio”.
As operações societárias realizadas se restringiram, em 2003, a deslocar
participações societárias detidas pelas empresas AES Corporation, AES Bridge I e AES Bridge II para
o controle direto da Brasiliana Energia S.A., por meio de integralização de capital, em paralelo à
alienação de percentual de tais Companhias (53,85%) à BNDESPar.
Conforme bem apontado, no lançamento de ofício e na decisão de primeira
instância, não há, em tal momento, qualquer aquisição de participação societária com ágio por
parte da Recorrente ou da futura sociedade por ela incorporada. O ágio contabilizado decorreu de
mera reavaliação das participações societárias movimentadas no interior do Grupo Econômico
AES, para a formação da joint venture alegada no Recurso Voluntário.
Fl. 30717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
80
A Brasiliana (assim como a Recorrente) não realizou qualquer investimento. Não
suportou qualquer sacrifício econômico. Não se subsume, em nenhuma hipótese, ao disposto no
art. 7o da Lei no 9.532, de 1997.
Com razão a autoridade fiscal quando aponta:
Cabe destacar, contudo, que os ágios gerados nesta reorganização societária
foram todos gerados dentro da empresa Brasiliana Energia SA. Contudo, a criação
de ágios nas empresas hierarquicamente inferiores não corresponde à verdade
dos fatos, visto que a operação que efetivamente ocorreu foi uma transferência
de parte do Grupo AES para o BNDES, através de sua empresa de participações
BNDESPar. Sendo assim, a transação ocorrida em 2003 teve como parte
vendedora a AES Corp, e como parte compradora a BNDESPar.
Se algum ágio não interno tiver sido gerado nestas operações, só pode ser na
empresa compradora, ou seja, BNDESPar, e nunca nas empresas controladas do
Grupo AES (certamente não na Brasiliana Energia SA).
Igualmente, os julgadores de primeira instância, que registram:
Fica claro do exposto acima e no histórico demonstrado no relatório, que o Grupo
AES transferiu, concentrando em uma nova empresa (a Brasiliana Energia), todas
as suas participações societárias que detinha nas empresas operacionais
brasileiras citadas no memorando, resultando, daí, o surgimento dos ágios, mas
continuou sendo dono de 46,15% destas mesmas participações. O grupo AES
“vendeu”, ao menos esta proporção, para ele mesmo!
Qual foi a contrapartida da Brasiliana Energia no que atine a esta proporção de
participação? Não houve aquisição de nada. O Grupo AES já era dono das
participações societárias e permaneceu dono de 46,15% destas mesmas
participações societárias. Apenas uma troca de localização das mesmas
participações dentro do grupo.
No passo seguinte, realizado no ano de 2006, também não se observa a necessária
confusão patrimonial entre investidora e investida. Mais uma vez, mera reorganização societária
interna ao Grupo AES.
Se a Brasiliana não realizou investimento, a sua posterior incorporação pela AES
Transgás Empreendimentos S.A. não faz surgir o direito à amortização fiscal do ágio. No mesmo
sentido, a incorporação da AES Transgás pela Recorrente. Nenhuma das empresas envolvidas
realizou investimento com ágio, suportou qualquer sacrifício econômico, de modo a justificar, com
base nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, a sua amortização fiscal.
Ao contrário do alegado pela Recorrente, a assunção de dívidas da Brasiliana
perante o BNDES não configura o sacrifício econômico correspondente a um investimento
adquirido com ágio. A Brasiliana recebeu as participações societárias então detidas por outras
Companhias integrantes do Grupo AES, aí incluídos ativos e passivos. Nada pagou por isto. Muito
menos com ágio.
Fl. 30718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
81
Mais uma vez, ainda, precisos os julgadores a quo, ao apontarem:
Em relação ao Ágio 6, (decorrente do investimento TIETE HOLDINGS LTD), ainda
que fossem válidas as operações conduzidas pelo contribuinte, considerando
como investidora a Brasiliana Energia e como investida a AES TIETE HOLDINGS
LTD, não consta dos autos que esta suposta “investida” tenha sido envolvida em
qualquer operação societária posterior ao surgimento do ágio, ocorrendo a
confusão patrimonial entre ela e a investidora. [...]
Ou seja, alega que deu início à amortização do ágio 6 quando houve a
incorporação de uma das controladas da TIETE HOLDINGS LTD, a Tiete
Empreendimentos. No entanto o requisito legal para tal amortização determina
que o encontro de contas ocorra com o investimento, supostamente a TIETE
HOLDINGS LTD, o que não me parece ter ocorrido, ao menos não estaria
demonstrado nos autos.
[...]
A partir do momento em que as partes (sistema BNDES e Grupo AES) resolveram
utilizar uma terceira pessoa jurídica (BRASILIANA ENERGIA) distinta das
investidoras originárias (BNDES e BNESPAR), assim como pessoas jurídicas outras
(AES TIETE HOLDINGS LTD, ou mesmo suas controladas TIETÊ PARTICIPAÇÕES e
TIETÊ EMPREENDIMENTOS, assim como a ENERGIA PAULISTA) distintas da real
investida (AES TIETE), e o evento de absorção não envolve mais a pessoa jurídica
investidora de fato e a real investida, a subsunção ao art. 386 do RIR/99 torna-se
impossível, vez que o fato imponível (suporte fático, situado no plano concreto)
deixa de se amoldar à hipótese de incidência da norma (plano abstrato), por
incompatibilidade do aspecto pessoal.
Da mesma forma, o aspecto material resta inatendível, na medida em que os
lucros auferidos pela então investida, e nela tributáveis, não passaram a integrar a
mesma universalidade das investidoras, não ocorrendo a comunicação direta da
despesa de amortização do ágio e as receitas auferidas a serem tributadas.
O fato é que as investidoras de fato foram o BNDES e BNDESPAR, que não foram
envolvidas na confusão patrimonial com a investida, a AES TIETE, necessária para
se dar a amortização fiscal do ágio, razão pela qual não merece reparos o
lançamento fiscal no que atine a glosa dos Ágios 6 e 7.
Ou seja, sob qualquer ângulo que se tente enquadrar as operações à previsão legal,
a tentativa é infrutífera.
Apesar de os fundamentos acima serem suficientes para a manutenção do
lançamento de ofício, com a glosa de toda a amortização dos ágios sob tela, a acusação fiscal traz
um elemento adicional que é o fato de que o ágio foi calculado por meio da diferença entre os
valores atribuídos às participações societárias transferidas à Brasiliana e os valores de patrimônio
líquido das empresas em questão, que se apresentavam negativos (Passivo > Ativo).
Sob tal ponto, a Recorrente sustenta:
Fl. 30719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
82
175. Na medida em que a legislação tributária não contém nenhuma restrição
sobre a apuração do ágio em caso do patrimônio líquido da investida encontrar-se
negativo, à autoridade fiscal não seria permitido limitar o direito do contribuinte à
apuração e registro do ágio assim calculado. Importante ressaltar que, ao adquirir
um investimento sob tais condições, o investidor está abrindo mão dos resultados
futuros que poderá auferir com o investimento, pois apenas irá apropriar tais
resultados depois que o patrimônio da investida se tornar novamente positivo.
Esse ônus corresponde a um inegável sacrifício econômico incorrido pelo
investidor.
Invoca para amparar o seu entendimento o Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 1/2004,
manifestação de doutrinador e voto vencido proferido no Acórdão no 1401-002.685, de 13 de
junho de 2018, proferido pela ex-conselheira Lívia De Carli Germano.
Por fim, destaca que a Brasiliana teria assumido dívidas perante o BNDES, de modo
que teria suportado sacrifício econômico adicional em relação aos investimentos adquiridos.
Mais uma vez, não há como se acolher as alegações da Recorrente.
O CARF tem, historicamente, repelido o cálculo do ágio a partir da consideração de
patrimônio líquido negativo, conforma ilustram as ementas a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DETERMINAÇÃO.
Na aquisição de investimento em empresa com passivo a descoberto, o ágio
limita-se ao valor pago pela investidora. (Acórdão no 1101-00.766, de 05 de julho
de 2012, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO OU LIQUIDAÇÃO DE INVESTIMENTO. VALOR
CONTÁBIL DO INVESTIMENTO AVALIADO PELO VALOR DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação de investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido
será a soma algébrica dos seguintes valores: (i) valor de patrimônio líquido pelo
qual o investimento estiver registrado na contabilidade do contribuinte: (ii) ágio
ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte: (iii) provisão para perdas que tiver sido
computada, como dedução, na determinação do lucro real. Sendo negativo o
valor do PL da investida, o investimento da controladora será nulo ou "zero" e não
refletirá tal déficit em sua contabilidade. Em consequência, o custo a ser
considerado será "zero" e a ele se contraporá o montante da alienação para fins
de apuração do "ganho de capital". (Acórdão no 1402-002.682, de 25 de julho de
2017, Relator Conselheiro Paulo Mateis Ciccone)
Fl. 30720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
83
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
[...]
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DETERMINAÇÃO.
Na aquisição de investimento em empresa com passivo a descoberto, o ágio
limita-se ao valor pago pela investidora. (Acórdão no 1401-002.685, de 13 de
junho de 2018, Redator designado Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
[...]
ÁGIO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO
O valor da avaliação de investimento em sociedade coligada ou controlada pelo
método da equivalência patrimonial é zero quando a empresa investida apresenta
patrimônio líquido negativo. Em consequência, em uma aquisição de participação
societária, o valor negativo do patrimônio líquido da empresa investida não
compõe o custo de aquisição para fins de cálculo do ágio dedutível. (Acórdão no
1201-003.693, de 12 de março de 2020, Redator designado Neudson Cavalcante
Albuquerque)
O primeiro fundamento para rechaçar a interpretação da Recorrente de que
inexistiria vedação legal a que, no caso em que o Passivo da Entidade superasse o Ativo, vem da
conjugação da técnica contábil com as normas legais que regem o Método da Equivalência
Patrimonial e a amortização do ágio. De acordo com a primeira, o termo Patrimônio Líquido é
reservado para o resultado positivo da equação Ativo – Passivo, sendo o resultado negativo é
denominado Passivo a Descoberto. Na segunda, o ágio amortizável é determinado a partir do
Patrimônio Líquido, sem qualquer respaldo à utilização do Passivo a Descoberto como ponto de
partida para o cálculo.
Tal fato foi explicitado na decisão recorrida. Contudo, pela completude e didática,
reproduzo o voto proferido pela Conselheira Edeli Pereira Bessa no primeiro Acórdão acima
referido, adotando como meus os fundamentos ali expostos quanto à matéria:
Do exame destas abordagens, identifica-se como ponto central de
divergência a motivação que uma e outra corrente adota para a avaliação de
investimentos com base na equivalência patrimonial. A tese adotada pelo Fisco
parte do pressuposto que o investimento em outra pessoa jurídica nunca pode ser
avaliado por um montante inferior a zero, dado que a investidora não se
responsabiliza, perante os credores da investida, por valores superiores ao capital
investido, enquanto a tese encampada pela recorrente fundamenta-se na
necessidade de a contabilidade, em caso de investimentos relevantes, sempre
Fl. 30721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
84
expressá-los em valor proporcional à sua participação no patrimônio liquido da
investida, seja ele positivo ou negativo.
A lei tributária disciplina estas operações incorporando determinações da
Lei no 6.404/76. A matéria está contida nos arts. 385 e 387 do Decreto n°
3.000/99 (RIR199) e tem como matriz legal o Decreto-lei n° 1.598/77, que assim
dispõe:
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio liquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio liquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1° - O valor de patrimônio liquido e o ágio ou deságio serão registrados
em subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes,
seu fundamento econômico:
[...]
§ 4° - As normas deste Decreto-lei sobre investimentos em coligada ou
controlada avaliados pelo valor de patrimônio liquido aplicam-se às
sociedades que, de acordo com a Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
tenham o dever legal de adotar esse critério de avaliação, inclusive as
sociedades de que a coligada ou controlada participe, direta ou
indiretamente, com investimento relevante, cuja avaliação segundo o
mesmo critério seja necessária para determinar o valor de patrimônio
liquido da coligada ou controlada.
Art 21 - Em cada balanço o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo
valor de patrimônio liquido da coligada ou controlada, de acordo com o
disposto no artigo 248 da Lei n°6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as
seguintes normas:
I - o valor de patrimônio liquido será determinado com base em balanço
patrimonial ou balancete de verificação da coligada ou controlada
levantado na mesma data do balanço do contribuinte ou até 2 meses, no
máximo, antes dessa data, com observância da lei comercial, inclusive
quanto à dedução das participações nos resultados e da provisão para o
imposto de renda.
II - se os critérios contábeis adotados pela coligada ou controlada e pelo
contribuinte não forem uniformes, o contribuinte deverá fazer no balanço
ou balancete da coligada ou controlada os ajustes necessários para eliminar
as diferenças relevantes decorrentes da diversidade de critérios;
Fl. 30722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
85
III - o balanço ou balancete da coligada ou controlada levantado em data
anterior do balanço do contribuinte deverá ser ajustado para registrar os
efeitos relevantes de fatos extraordinários ocorridos no período;
IV - o prazo de 2 meses de que trata o item I aplica-se aos balanços ou
balancetes de verificação das sociedades, de que trata o § 4o do artigo 20,
de que a coligada ou controlada participe, direta ou indiretamente.
V - o valor do investimento do contribuinte será determinado mediante a
aplicação, sobre o valor de patrimônio liquido ajustado de acordo com os
números anteriores, da porcentagem da participação do contribuinte na
coligada ou controlada.
A Lei n° 6.404/76, por sua vez, assim estava redigida no artigo acima
mencionado:
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos
relevantes (artigo 247, parágrafo único) em sociedades coligadas sobre cuja
administração tenha influência, ou de que participe com 20% (vinte por
cento) ou mais do capital social, e em sociedades controladas, serão
avaliados pelo valor de patrimônio liquido, de acordo com as seguintes
normas:
I - o valor do patrimônio liquido da coligada ou da controlada será
determinado com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação
levantado, com observância das normas desta Lei, na mesma data, ou até
60 (sessenta) dias, no máximo, antes da data do balanço da companhia; no
valor de patrimônio liquido não serão computados os resultados não
realizados decorrentes de negócios com a companhia, ou com outras
sociedades coligadas à companhia, ou por ela controladas;
II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o
valor de patrimônio liquido referido no número anterior, da porcentagem de
participação no capital da coligada ou controlada;
III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e
o custo de aquisição corrigido monetariamente; somente será registrada
como resultado do exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;
c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários.
§ 1° Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos deste
artigo, serão computados como parte do custo de aquisição os saldos de
créditos da companhia contra as coligadas e controladas.
Fl. 30723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
86
§ 2° A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá
elaborar e fornecer o balanço ou balancete de verificação previsto no
número I.
Nota-se que os dispositivos legais sempre adotam como referencial para
avaliação de investimentos os valores de patrimônio liquido, e nada mencionam
acerca dos procedimentos a serem adotados em caso de passivo a descoberto.
Nem mesmo os dispositivos mais específicos da Lei no 6.404/76, em sua redação
original, tratam desta distinção ou definem a natureza das contas patrimoniais,
apenas indicando o patrimônio liquido como integrante do grupo de contas do
passivo e explicitando as contas que o compõem:
SEÇÃO III
Balanço Patrimonial
Grupo de Contas
Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do
patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento
e a análise da situação financeira da companhia.
§ 1° No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de
liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos:
a) ativo circulante;
b) ativo realizável a longo prazo;
c) ativo permanente, dividido em investimentos, ativo imobilizado e ativo
diferido.
§ 2° No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos:
a) passivo circulante;
b) passivo exigível a longo prazo;
c) resultados de exercícios futuros;
d) patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital,
reservas de reavaliação, reservas de lucros e lucros ou prejuízos
acumulados.
§ 3° Os saldos devedores e credores que a companhia não tiver direito de
compensar serão classificados separadamente.
[...]
Patrimônio Liquido
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por
dedução, a parcela ainda não realizada.
§ 1° Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
Fl. 30724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
87
a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a
parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a
importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de
conversão em ações de debentures ou partes beneficiárias;
b) o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;
c) o prêmio recebido na emissão de debêntures;
d) as doações e as subvenções para investimento.
§ 2° Será ainda registrado como reserva de capital o resultado da correção
monetária do capital realizado, enquanto não-capitalizado.
§ 3° Serão classificadas como reservas de reavaliação as contrapartidas de
aumentos de valor atribuídos a elementos do ativo em virtude de novas
avaliações com base em laudo nos termos do artigo 8°, aprovado pela
assembléia-geral.
§ 4° Serão classificados como reservas de lucros as contas constituídas pela
apropriação de lucros da companhia.
§ 5o As ações em tesouraria deverão ser destacadas no balanço como
dedução da conta do patrimônio liquido que registrar a origem dos recursos
aplicados na sua aquisição.
Necessária, portanto, uma abordagem mais ampla destes conceitos e dos
critérios adotados contabilmente, para melhor interpretação da lei tributária.
A Norma Brasileira de Contabilidade — NBC-T-3, na redação dada pela
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC n° 847/99, ao tratar de
conceito, conteúdo, estrutura e nomenclatura das demonstrações contábeis, assim
define, em seu item 3.2.2 o conteúdo e estrutura do Balanço Patrimonial:
3.2.2.1 - O Balanço Patrimonial é constituído pelo Ativo, pelo Passivo e pelo
Patrimônio Liquido.
a) - o Ativo compreende os bens, os direitos e as demais aplicações de
recursos controlados pela entidade, capazes de gerar benefícios econômicos
futuros, originados de eventos ocorridos;
b) - o Passivo compreende as origens de recursos representados pelas
obrigações para com terceiros, resultantes de eventos ocorridos que
exigirão ativos para a sua liquidação;
c) - o Patrimônio Líquido compreende os recursos próprios da Entidade, e
seu valor é a diferença positiva entre o valor do Ativo e o valor do Passivo.
Quando o valor do Passivo for maior que o valor do Ativo, o resultado é
denominado Passivo a Descoberto. Portanto, a expressão Patrimônio
Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.
Este texto reafirma a definição que já estava presente desde a Resolução
CFC no 686/90, no mesmo item da NBC-T-3: c) o Patrimônio Líquido compreende
Fl. 30725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
88
os recursos próprios da Entidade, e seu valor é a diferença positiva entre o valor do
Ativo e o valor do Passivo. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do
Ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Portanto, a expressão
Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto. No mesmo
sentido, a Resolução CFC n° 774/94, que aborda os princípios fundamentais da
contabilidade:
Do Patrimônio deriva o conceito de Patrimônio Líquido, mediante a equação
considerada como básica na Contabilidade:
(Bens + Direitos) — (Obrigações) = Patrimônio Líquido
Quando o resultado da equação é negativo, convenciona-se denominá-lo de
"Passivo a Descoberto".
É certo que aqueles termos da Resolução CFC n° 847/99 já se apresentam
consolidados, após a alteração promovida pela Resolução CFC n° 1.049/2005,
publicada em 08/11/2005. Mas a redação original da Resolução CFC no 847/99
também auxilia no alcance do conteúdo da expressão patrimônio líquido:
3.2.2 — Conteúdo e Estrutura
3.2.2.1 - O Balanço Patrimonial é constituído pelo Ativo, pelo Passivo e pelo
Patrimônio Liquido.
a) o Ativo compreende as aplicações de recursos representados por bens e
direitos;
b) o Passivo compreende as origens de recursos representados pelas
obrigações para com terceiros;
c) o Patrimônio Líquido compreende os recursos próprios da Entidade, e seu
valor ê a diferença entre o valor do Ativo e o valor do Passivo (Ativo menos
Passivo). Portanto, o valor do Patrimônio Líquido pode ser positivo, nulo ou
negativo.
No caso em que o valor do Patrimônio Líquido for negativo, é também
denominado de Passivo a Descoberto.
Ao estabelecer que o Patrimônio Líquido representa os recursos próprios da
Entidade, a interpretação originalmente contida na Resolução CFC n° 847/99 já
deixa entrever a contradição que somente foi corrigida com o aperfeiçoamento
promovido com a Resolução CFC n° 1.049/2005: não há recursos próprios quando
é negativa a diferença entre o valor do Ativo e o valor do Passivo. A designação,
inicialmente alternativa, e depois exclusiva, de Passivo a Descoberto é a que se
presta a designar o contexto no qual os bens, os direitos e as demais aplicações de
recursos controlados pela entidade são inferiores às origens de recursos
representados pelas obrigações para com terceiros, resultantes de eventos
ocorridos que exigirão ativos para a sua liquidação. Ou seja, o ativo é insuficiente
para quitação de todas as dividas da sociedade.
Fl. 30726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
89
Desta forma, mesmo em face da definição temporariamente fixada na
Resolução CFC n° 847/99, é possível concluir que não existe, conceitualmente,
Patrimônio Líquido Negativo. Patrimônio Líquido é expressão reservada para as
hipóteses nas quais a contabilidade expressa recursos próprios da Entidade, na
medida em que os bens, os direitos e as demais aplicações de recursos
controlados pela entidade são mais do que suficientes para quitar as obrigações
para com terceiros. Se outro é o cenário, o grupo patrimonial representativo da
diferença entre o Ativo e o Passivo é denominado Passivo a Descoberto.
É possível, portanto, interpretar que as leis, ao se reportarem ao valor de
patrimônio líquido como referência para cálculo da equivalência patrimonial,
tinham em conta, apenas, situações nas quais o investimento apresenta um valor
patrimonial positivo.
Quanto à invocação a orientação contida no Ofício Circular CVM/SNC/SEP no
1/2004, correto o entendimento dos julgadores a quo, no sentido da ausência de vinculação do
seu conteúdo para efeitos fiscais, e do descompasso com a legislação civil que rege a
responsabilidade da investidora pelas dívidas da investida.
Mais uma vez, socorro-me do voto proferido no Acórdão no 1101-00.766, para
explicitar de modo detalhado tal questão:
Já em outro sentido é o posicionamento da Comissão de Valores
Mobiliários — CVM, expresso nos Oficios-Circular/CVM/SNC/SEP n° 01/2004,
01/2005, 01/2006 e 01/2007, conforme excerto extraído deste último e a seguir
reproduzido:
20.1.10 Investimento adquirido de investida com Patrimônio Líquido
Negativo
Na situação em que a investida apresenta passivo a descoberto, também
chamado de patrimônio liquido negativo, a instrução CVM 247, no §2o do
artigo 12, orienta para a constituição de provisão para perdas até o limite
do valor contábil do investimento a que se referir, sendo o excedente,
quando cabível, e nos termos da Instrução CVM n° 247/96, apresentado em
conta especifica no passivo (veja item 20.1.4).
Se, no momento da aquisição do investimento, o valor do Patrimônio
Líquido da investida já for negativo, o saldo inicial da equivalência
patrimonial deve ser negativo, com o ágio representando a diferença
entre esse resultado e o custo de aquisição. O investimento total inicial, é
claro, será positivo, representando o valor efetivo pago.
Esse ágio deve ser registrado e amortizado de acordo com o seu
fundamento econômico (mais valia de ativos, expectativa de
rentabilidade futura ou recuperação de prejuízo e direitos de
exploração/concessão). Essa prática permite um reconhecimento melhor
dos resultados futuros da investida, através da combinação do resultado da
Fl. 30727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
90
equivalência patrimonial se contrapondo a amortização do ágio com base
no seu fundamento econômico, bem como permite uma melhor
apresentação do património líquido consolidado.
O registro da equivalência patrimonial deve ser normal dai em diante a não
ser que eventuais prejuízos adicionais suplantem o investimento, quando,
nesse caso, o resultado da equivalência patrimonial diminui
progressivamente o investimento até zerá-lo, ou seja, não registrando um
valor negativo de investimento. O tratamento contábil do ágio nas
eventuais subsequentes operações de incorporação, investida incorporando
a investidora, por exemplo, também deve ser feito tendo em vista o mesmo
principio. (negrejou-se)
Porém, ao tratar da reprodução, no patrimônio da investidora, dos efeitos
do passivo a descoberto da investida, o mesmo ato é incisivo no sentido de que
haja intenção manifesta em manter o apoio financeiro ou responsabilidade formal
ou operacional para cobertura de passivo a descoberto:
20.1.4 Perdas Permanentes em Investimentos Avaliados pelo Método da
Equivalência Patrimonial
A principal alteração feita neste tópico diz respeito a necessidade de
constituição de provisão para perdas, quando existir passivo a descoberto e
houver intenção manifesta da investidora em manter o seu apoio financeiro
à investida (§ 1° do Art. 12,). A provisão para perdas deve ser apresentada
no ativo permanente por dedução do valor contábil do investimento (nele
incluídos o ágio e o deságio não amortizados), sendo o excedente
apresentado em conta específica no passivo (§2o do Art. 12).
É importante ressaltar que a investidora deverá constituir tal provisão,
como já mencionado, somente quando houver intenção manifesta em
manter o apoio financeiro ou responsabilidade formal ou operacional
para cobertura de passivo a descoberto, não se aplicando esse
procedimento nos casos em que, apesar da existência de passivo a
descoberto, a investida não apresentar sinais de paralisação ou de
necessidade de apoio financeiro da investidora. (negrejou-se)
E, além deste contexto fático resultar em constituição de passivo, e não de
ativo com valor negativo, cabe recordar as lições de Modesto Carvalhosa antes
transcritas para constituição de tal provisão: o compromisso da investidora deve
estar evidenciado em notas explicativas e é necessário que a cobertura possa
causar prejuízo à investidora, por incapacidade da investida de gerar resultados
para honrar seus compromissos.
No tópico anterior, a justificativa para que o passivo a descoberto fosse
considerado na determinação da equivalência patrimonial era um reconhecimento
melhor dos resultados futuros da investida, através da combinação do resultado
da equivalência patrimonial se contrapondo a amortização do ágio com base no
Fl. 30728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
91
seu fundamento econômico, além da melhor apresentação do patrimônio liquido
consolidado.
Releva notar, porém, que, no âmbito da apuração do IRPJ e da CSLL, o
resultado da equivalência patrimonial não é tributável, de modo que a
dedutibilidade da amortização de ágio constituído com base no passivo a
descoberto ensejaria um desequilíbrio não contemplado pelo ato invocado. E,
quanto à apresentação do patrimônio líquido consolidado, nenhuma repercussão
tem no campo tributário para justificar a aplicação, neste âmbito, daquela
interpretação de viés societário.
E isto porque a CVM tem por finalidade assegurar o funcionamento
eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão, proteger os titulares de
valores mobiliários contra emissões irregulares e atos ilegais de administradores e
acionistas controladores de companhias ou de administradores de carteira de
valores mobiliários, evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação
destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores
mobiliários negociados no mercado, assegurar o acesso do público a informações
sobre valores mobiliários negociados e as companhias que os tenham emitido,
assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores
mobiliários, estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores
mobiliários, promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do
mercado de ações e estimular as aplicações permanentes em ações do capital
social das companhias abertas. Seus atos, portanto, são dirigidos às companhias
de capital aberto, e não geram, necessariamente efeitos fiscais, salvo se
fundamentadas no mesmo entendimento que orienta as leis tributárias.
[...]

É perfeitamente razoável, portanto, o entendimento de que o ágio, em caso
de aquisição de investimento em empresa com passivo a descoberto, limite-se ao
valor pago por este investimento, e que a equivalência patrimonial permaneça
igual a zero enquanto a investida apresentar passivo a descoberto, melhor
representando a responsabilidade do investidor pelas dividas da investida, e
somente sujeitando-se a alteração quando esta situação for revertida e os
investidores passarem a ser titulares, de fato, de um investimento com valor
patrimonial superior a zero.
A assunção de dívidas por parte da Brasiliana, finalmente, não justifica a utilização
do Passivo a Descoberto como base para o cálculo do ágio amortizável fiscalmente. Tal qual
apontado no voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa, “apenas ensejaria a constituição de provisão
de perdas em razão de outros ajustes contratuais que imputam responsabilidade à investidora,
provisão esta que não seria dedutível no âmbito do IRPJ e da CSLL enquanto não convertida em
perda efetiva”.
Por todo o exposto, cabe negar provimento ao Recurso Voluntário quanto à
possibilidade de amortização fiscal dos denominados Ágio 6 e Ágio 7.
Fl. 30729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
92
2.3.2 Da glosa de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa da CSLL
A Recorrente sustenta que a autoridade fiscal cometeu equívoco em relação à glosa
de compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa da CSLL, no ano-calendário de
2016.
Afirma que havia, no referido período, saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativa da CSLL, conforme demonstrado às fls. 30.009 e 30.010, de maneira que deveriam ter
sido aproveitados no lançamento de ofício, independentemente das compensações realizadas
pela Recorrente nos períodos posteriores.
Em relação a tal ponto, cabe, mais uma vez, referendar o entendimento dos
julgadores de primeira instância.
A Recorrente foi intimada a demonstrar a existência de saldos de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativa da CSLL, e apresentou demonstrativo que revela que todos os valores
passíveis de aproveitamento, desde o ano-calendário de 2013, foram integralmente compensados
até o ano-calendário de 2018.
Acertado, portanto, o procedimento da autoridade fiscal que respeitou a
compensação realizada pelo sujeito passivo, conforme permissão legal.
Conforme esclarecem os julgadores:
A demonstração apresentada no andamento da fiscalização parte do saldo
acumulado ao final do ano de 2013, o que confere com os demonstrativos
apresentados pela impugnante, que apenas estendeu a demonstração para
informar o saldo existente ao final de 2012.
Quando a impugnante afirma que “haveria um saldo de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa de CSLL passível de utilização em 2016, nos montantes de
R$ 6.951.268,39 e R$ 66.616.122,83, respectivamente”, ela se esquece de
verificar, na planilha apresentada em resposta à intimação da autoridade fiscal,
que nos anos-calendário de 2017 e 2018 foram consumidos não só tais valores,
mas até valores superiores aos disponíveis, cujos respectivos anos-calendário
merecem a devida retificação e reapuração, pois embora não façam parte deste
lançamento, ficam passíveis de novo lançamento de ofício.
Cumpre registrar que a compensação de prejuízo fiscal e de base negativa
da CSLL constitui uma opção do contribuinte, nos termos do então RIR/99, art.
509:
Art. 509. O prejuízo compensável é o apurado na demonstração do lucro
real e registrado no LALUR (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 64, § 1o, e Lei
no 9.249, de 1995, art. 6o, e parágrafo único).
§ 1o A compensação poderá ser total ou parcial, em um ou mais períodos de
apuração, à opção do contribuinte, observado o limite previsto no art. 510
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 64, § 2o).
Fl. 30730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
93
§ 2o A absorção, mediante débito à conta de lucros acumulados, de reservas
de lucros ou capital, ao capital social, ou à conta de sócios, matriz ou titular
de empresa individual, de prejuízos apurados na escrituração comercial do
contribuinte não prejudica seu direito à compensação nos termos deste
artigo (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 64, § 3o). (Grifei)
Em respeito a tal previsão legal, a autoridade fiscal agiu corretamente ao
realizar a intimação relatada. Considerando que os valores de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas de CSLL, passíveis de aproveitamento, já haviam sido
consumidos pelo próprio contribuinte, em respeito a sua opção e nos termos da
manifestação deste, há que ser mantida a glosa efetuada.
Voto, portanto, por negar provimento ao Recurso Voluntário quanto à referida
matéria.
2.3.3 Da multa de ofício qualificada
Conforme relatado, na constituição do crédito tributário tratada no presente
processo, houve a imposição da multa de ofício qualificada, no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento).
Para a autoridade fiscal, estariam presentes todos os elementos que configurariam
o tipo “fraude”, previsto no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, de modo a justificar a qualificação da
multa de ofício, conforme disposição do art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996.
Segue trecho do Termo de Constatação que sintetiza a descrição da constatação
acima:
O que se observa no presente caso é que o contribuinte “forjou artificialmente”
um conjunto encadeado de operações societárias com a utilização de uma
empresa veículo como interposta pessoa para a aquisição de participações
societárias, e a posterior incorporação dessa interposta pessoa que nunca teve
substância econômica, gerando um suposto direito de amortização de ágio, o que
reduz indevidamente a base de cálculo do imposto de renda por meio de exclusão
indevida na apuração do Lucro Real.
Verifica-se, portanto, ação coordenada do contribuinte no sentido de reduzir a
base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, ou seja, impedindo parcialmente a
ocorrência do fato gerador sobre a renda.
Por conseguinte, observa-se claramente a presença, no caso concreto, do
segundo componente essencial da fraude fiscal: a redução do montante de
imposto devido em decorrência direta do impedimento parcial de ocorrência do
fato gerador. Neste caso, a criação da exclusão indevida na apuração do Lucro
Real (e/ou da despesa contábil indevida) impede a ocorrência do fato gerador
sobre a renda que deixou de ser apresentada à tributação em face da inserção
indevida de amortização de ágio.
Fl. 30731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
94
Por fim, o último componente essencial é o caráter doloso das condutas adotadas
pelo contribuinte que levaram à alteração das características essenciais dos
tributos.
No presente caso concreto, é evidente a relação de causa e efeito existente entre
a criação e utilização das empresas veículo e empresas "receptáculo" relacionadas
no Capítulo 7, bem como das reorganizações societárias desprovidas de
motivação clara e efeitos negociais relevantes ocorridas em 2003, 2006 e 2015 e a
redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Na decisão de primeira instância, a multa de ofício foi mantida no percentual
qualificado (à exceção dos valores referentes à glosa de compensação de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL, que é objeto do Recurso de Ofício).
Neste ponto, as constatações da autoridade fiscal me levariam a, igualmente,
ratificar a sua conclusão de que teriam sido realizadas uma série de operações visando a,
ilicitamente, aproveitar a amortização do ágio para reduzir a tributação do IRPJ e da CSLL.
Não obstante, conforme já explicitado, as mesmas operações que fundamentaram
o lançamento de ofício tratado no presente processo quanto aos Ágios 1 e 3 já foram objeto de
análise pela 2o Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em relação aos anos-
calendários de 2006, 2007 e 2008, no âmbito do processo administrativo no 19515.721836/2011-
31. Naquela oportunidade, concluiu-se, conforme excerto da ementa a seguir transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
[...]
MULTA DE OFÍCIO. CONDUTA ACATADA PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA À
ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. IMPOSSIBILIDADE.
Constatado que o procedimento adotado pelo contribuinte, à época dos fatos
geradores, era referendado pelas decisões do CARF, não se pode falar em dolo, e,
consequentemente, em fraude, sonegação ou conluio (arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64), elementos necessários à qualificação da multa de ofício, conforme
determina o parágrafo 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Como visto, entendeu o Colegiado, naquela oportunidade, pela inexistência de
“fraude, dolo ou simulação” nas operações engendradas pelas pessoas jurídicas envolvidas, para
propiciar a amortização fiscal dos ágios.
A citada decisão foi mantida pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
na medida em que o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional não foi conhecido,
conforme Acórdão no 9101-002.960, de 4 de julho de 2017, Relatora Conselheira Adriana Gomes
Rêgo.
Fl. 30732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
95
Deste modo, ainda que a minha análise pessoal destoe de tal conclusão, e que,
obviamente, o precedente citado não seja vinculante ao entendimento dos julgadores
administrativos, considero que, em atenção ao princípio da segurança jurídica, em seus aspectos
da previsibilidade, uniformidade e estabilidade das decisões, convém que seja mantida, em
relação ao mesmo contribuinte e à mesma operação (em seus aspectos fáticos e jurídicos), a
conclusão anteriormente adotada.
Já quanto aos denominados Ágios 2, 6 e 7, entendo que as características das
operações a eles relacionadas destoam daquelas referentes ao Ágio 3, de modo que justificam,
ainda mais, o afastamento da qualificação da multa de ofício.
É que, em tais casos, considero que não há evidências de condutas dolosas da
Recorrente para criar situação artificial de modo a ensejar a amortização fiscal dos referidos ágios.
Aqui, a questão central é que as operações não se subsumem às disposições dos arts. 7o e 8o da
Lei no 9.532, de 1997, na medida em que não há investimento adquirido com ágio por parte da
Recorrente (ou de empresa que a incorpore), e/ou a confusão patrimonial entre empresa
investidora que suporta o sacrifício econômico do pagamento do ágio e a empresa investida.
No caso do Ágio 2, a posição da Recorrente como mero veículo da efetiva
investidora jamais foi ocultada. Pelo contrário, é reiteradamente explicitada nos documentos
relativos à operação que ensejou o surgimento do ágio amortizado.
Nos casos dos Ágios 6 e 7, igualmente, a posição da Brasiliana como receptáculo das
participações societárias das investidas, a transferência do ágio nela contabilizado e a
incorporações subsequentes que, na visão da Recorrente, conferir-lhe-iam o direito à amortização
fiscal, também, são efusivamente explicitadas. O relevante, contudo, é que a Brasiliana jamais
realizou investimento com pagamento de ágio (a contrário do que entendeu a Recorrente) e,
nunca houve confusão patrimonial entre empresa que efetivamente investiu com ágio e as
sociedades investidas.
Por tal razão, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, em relação a tal
matéria, para reduzir a multa de ofício ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento), em
relação aos valores relacionados aos Ágios 2, 3, 6 e 7.
Em decorrência do provimento acima, tem-se que a contagem do prazo decadencial
deve ser realizada na forma prevista no art. 150, §4o, do CTN, de maneira que, tendo o
contribuinte sido cientificado do lançamento, apenas, em 04 de novembro de 2019 (fls.
29.934/29.937), cabe reconhecer a decadência do direito de se constituir os créditos tributários
que tiveram como fato gerador o dia 31 de dezembro de 2013.
2.3.4 Da multa isolada relativa às estimativas
No lançamento de ofício tratado no presente processo, houve a exigência de multas
isoladas de 50% (cinquenta por cento) pelo não recolhimento dos valores devidos por estimativa
em relação ao IRPJ e à CSLL.
Fl. 30733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
96
A base legal para a referida imposição é o art. 44, inciso II, alínea b), da Lei no 9.430,
de 1996, na redação conferida pela Medida Provisória no 351, de 2007 (posteriormente convertida
na Lei no 11.488, de 2007). In verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Após a inovação, então, a legislação passou a prever expressamente duas multas
distintas, nos incisos I e II, com diferentes fatos geradores, alíquotas e bases de cálculo, de modo
que a jurisprudência administrativa tem, majoritariamente, reconhecido inexistir qualquer óbice à
aplicação simultânea das penalidades e afastando assim a incidência da Súmula CARF no 105, que
se refere à multa prevista anteriormente no art. 44, §1o, inciso IV, da referida Lei no 9.430, de
1996.
No Recurso Voluntário, há insurgência, exatamente, quanto a tal posição, que foi
abraçada no Acórdão recorrido. Sustenta a Recorrente haver “imposição de dupla penalidade pela
mesma infração, verificando-se de forma cristalina o tão repudiado bis in idem”. Invoca, ainda, o
princípio da consunção, na medida em que “nos casos em que há uma sucessão de condutas
típicas com existência de um nexo de dependência entre elas, a infração mais grave absorve
aquelas de menor gravidade”.
Não procedem as alegações da Recorrente.
Conforme o teor do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação conferida pela Lei
no 11.488, de 2007, não há impedimento para a exigência concomitante da multa isolada e dos
tributos devidos ao final do ano-calendário acrescidos da multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento).
Conforme se vê, as bases de cálculo são distintas. A multa de ofício sobre o ajuste
anual é embasada no inciso I c/c o §1o do referido dispositivo e calculada sobre a diferença de
imposto apurada ao final do exercício; a multa isolada tem por base o inciso II, e é calculada sobre
o valor devido no mês correspondente.
Fl. 30734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
97
Destaque-se que, o momento de aplicação da penalidade isolada é após o
encerramento do ano-calendário. Antes disso, a autoridade fiscal exigirá o próprio tributo devido
por estimativa. É essa a justificativa, portanto, para a Súmula CARF no 82:
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ
ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Já quanto ao entendimento que fundamentou a edição da Súmula CARF no 105,
vincula-se à redação original anterior do referido art. 44, já que, ali, a multa de ofício aplicada ao
final do exercício e a multa pelo não recolhimento da estimativa tinham, ambas, como
fundamento legal o inciso I do citado art. 44, razão pela qual se firmou a tese da inaplicabilidade
concomitante.
Lembremos que a Súmula em questão foi aprovada em dezembro de 2014, quanto
já estava em vigência a redação modificada do dispositivo legal que ampara a imposição da multa
isolada. Todos os precedentes que a fundamentam, contudo, referem-se a períodos anteriores a
alteração de redação. Além disso, na Súmula, há explícita menção ao art. 44, §1o, inciso IV, da Lei
no 9.430, de 1996, que era o dispositivo aplicável na redação anterior.
Quanto à invocação ao Princípio da Consunção (Absorção), também não há razão
para acolhê-la, posto se constituir em princípio geral do Direito Penal, sem transposição para o
Direito Tributário Penal, dadas às especificidades da norma tributária.
Cabe, neste momento, a transcrição de trecho do voto da Conselheira Adriana
Gomes Rêgo, no Acórdão no 9101-002.438 (1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
sessão de 20 de setembro de 2016), de sua relatoria, que rejeita tanto a aplicação do Princípio em
questão, quanto a vedação à concomitância das penalidades, como invocado pela Recorrente:
Quanto à transposição do princípio da consunção para o Direito Tributário, vale a
transcrição da oposição manifestada pelo Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior
no voto condutor do Acórdão no 1302-001.823:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para
solução conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas ou
mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art.
273 do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes
de Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como
métodos ou processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente
da lei tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela
Comissão Especial de 1954 que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que
tal dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo
Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os
Fl. 30735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
98
fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança absoluta com
o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN)
e que o direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena
fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512,
idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a
possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito penal na
interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles expressamente
previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade benigna do art. 106
ou o in dubio pro reo do art. 112.
Oportuna, também, a citação da abordagem exposta em artigo publicado por
Heraldo Garcia Vitta:
O Direito Penal é especial, contém princípios, critérios, fundamentos e normas
particulares, próprios desse ramo jurídico; por isso, a rigor, as regras dele não
podem ser estendidas além dos casos para os quais foram instituídas. De fato, não
se aplica norma jurídica senão à ordem de coisas para a qual foi estabelecida; não
se pode pôr de lado a natureza da lei, nem o ramo do Direito a que pertence a
regra tomada por base do processo analógico.[15 Carlos Maximiliano,
Hermenêutica e aplicação do direito, p.212] Na hipótese de concurso de crimes, o
legislador escolheu critérios específicos, próprios desse ramo de Direito. Logo, não
se justifica a analogia das normas do Direito Penal no tema concurso real de
infrações administrativas.
A ‘forma de sancionar’ é instituída pelo legislador, segundo critérios de
conveniência/oportunidade, isto é, discricionariedade. Compete-lhe elaborar, ou
não, regras a respeito da concorrência de infrações administrativas. No silêncio,
ocorre cúmulo material.
Aliás, no Direito Administrativo brasileiro, o legislador tem procurado determinar
o cúmulo material de infrações, conforme se observa, por exemplo, no artigo 266,
da Lei no 9.503, de 23.12.1997 (Código de Trânsito Brasileiro), segundo o qual
“quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão
aplicadas, cumulativamente, as respectivas penalidades”. Igualmente o artigo 72,
§1o, da Lei 9.605, de 12.2.1998, que dispõe sobre sanções penais e
administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente: “Se o infrator
cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações [administrativas, pois o
disposto está inserido no Capítulo VI –Da Infração Administrativa] ser-lhe-ão
aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas”. E também o parágrafo
único, do artigo 56, da Lei no 8.078, de 11.9.1990, que regula a proteção do
consumidor: “As sanções [administrativas] previstas neste artigo serão aplicadas
pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser
aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar antecedente ou
incidente de procedimento administrativo”.[16 Evidentemente, se ocorrer, devido
ao acúmulo de sanções, perante a hipótese concreta, pena exacerbada, mesmo
quando observada imposição do mínimo legal, isto é, quando a autoridade
Fl. 30736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
99
administrativa tenha imposto cominação mínima, estabelecida na lei, ocorrerá
invalidação do ato administrativo, devido ao princípio da proporcionalidade.]
No Direito Penal são exemplos de aplicação do princípio da consunção a absorção
da tentativa pela consumação, da lesão corporal pelo homicídio e da violação de
domicílio pelo furto em residência. Característica destas ocorrências é a sua
previsão em normas diferentes, ou seja, a punição concebida de forma autônoma,
dada a possibilidade fática de o agente ter a intenção, apenas, de cometer o crime
que figura como delito-meio ou delito-fim.
Já no caso em debate, a norma tributária prevê expressamente a aplicação das
duas penalidades em face da conduta de sujeito passivo que motive lançamento
de ofício, como bem observado pelo Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão
no já citado voto condutor do Acórdão no 9101-002.251:
[...]Ora, o legislador, no caso, fez mais do que faria se apenas acrescentasse “mais
uma alínea no inciso II da nova redação do art. 44 da [Lei no] 9.430/1996”.
Na realidade, o que, na redação primeira, era apenas um inciso subordinado a um
parágrafo do artigo (art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996), tornou-se
um inciso vinculado ao próprio caput do artigo (art. 44, inciso II, da Lei no 9.430,
de 1996), no mesmo patamar, portanto, do inciso então preexistente, que previa
a multa de ofício.
Veja-se a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dada pela Lei no 11.488, de
2007 (sublinhei):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
[...];
Dessa forma, a norma legal, ao estatuir que “nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas”, está a se referir, iniludivelmente, às duas
multas em conjunto, e não mais em separado, como dava a entender a antiga
redação do dispositivo.
Nessas condições, não seria necessário que a norma previsse “a possibilidade de
haver cumulatividade dessas multas”. Pelo contrário: seria necessário, sim se
fosse esse o caso, que a norma excetuasse essa possibilidade, o que nela não foi
feito. Por conseguinte, não há que se falar como pretendeu o sujeito passivo, por
ocasião de seu recurso voluntário em “identidade quanto ao critério pessoal e
material de ambas as normas sancionatórias”.
Fl. 30737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
100
Se é verdade que as duas normas sancionatórias, pelo critério pessoal, alcançam o
mesmo contribuinte (sujeito passivo), não é verdade que o critério material
(verbo + complemento) de uma e de outra se centre “no descumprimento da
relação jurídica que determina o recolhimento integral do tributo devido”.
O complemento do critério material de ambas é, agora, distinto: o da multa de
ofício é a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição; já o da multa
isolada é o valor do pagamento mensal, apurado sob base estimada ao longo do
ano, cuja materialidade, como visto anteriormente, não se confunde com aquela.
(grifos do original)
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
portanto, claramente fixou a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. Somente desconsiderando-se todo o histórico de aplicação
das penalidades previstas na redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
seria possível interpretar que a redação original não determinou a aplicação
simultânea das penalidades. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar
que "serão aplicadas as seguintes multas". Ademais, quando o legislador estipula
na alínea "b" do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a exigência isolada da
multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, claramente afirma a
aplicação da penalidade mesmo se apurado lucro tributável e, por conseqüência,
tributo devido sujeito à multa prevista no inciso I do seu art. 44.
Acrescente-se que não se pode falar, no caso, de bis in idem sob o pressuposto de
que a imposição das penalidades teria a mesma base fática. Basta observar que as
infrações ocorrem em diferentes momentos, o primeiro correspondente à
apuração da estimativa com a finalidade de cumprir o requisito de antecipação do
recolhimento imposto aos optantes pela apuração anual do lucro, e o segundo
apenas na apuração do lucro tributável ao final do ano-calendário. A análise,
assim, não pode ficar limitada, por exemplo, à omissão de receitas ou ao registro
de despesas indedutíveis, especialmente porque, para fins tributários, estas
ocorrências devem, necessariamente, repercutir no cumprimento da obrigação
acessória de antecipar ou na constituição, pelo sujeito passivo, da obrigação
tributária principal. A base fática, portanto, é constituída pelo registro contábil ou
fiscal, ou mesmo sua supressão, e pela repercussão conferida pelo sujeito passivo
àquela ocorrência no cumprimento das obrigações tributárias. Como esta conduta
se dá em momentos distintos e com finalidades distintas, duas penalidades são
aplicáveis, sem se cogitar de bis in idem.
A par disso, a lógica que norteia o princípio da consunção se pauta na existência de
uma relação de hierarquia, gravidade e/ou antecedência entre os dois tipos penais: a infração
absorvida é preparatória ou menos grave que a infração punida. No caso da ausência de
recolhimento das estimativas e da ausência de recolhimento do tributo devido ao final do ano-
calendário inexiste tal relação. As obrigações são distintas e desvinculadas. O sujeito passivo está
Fl. 30738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
101
obrigado a recolher a estimativa sempre que devida (com base na receita bruta ou em
balanço/balancete de redução). Não raro, os valores recolhidos são muito superiores àqueles
apurados ao final do ano-calendário, para o qual convergem adições e exclusões específicas. Daí,
inclusive, a ressalva no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9430, de 1996, no sentido de que a
multa isolada será devida, “ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente”. Ou
seja, como entender preparatória ou menos grave a ausência de recolhimento da estimativa se ao
final do ano-calendário sequer é devido qualquer valor. Totalmente inaplicável, destarte, o
princípio da consunção.
Assim, após a alteração da redação, entende-se, como já dito, plenamente cabível a
aplicação concomitante das duas penalidades, impondo-se que seja negado provimento ao
recurso voluntário quanto a tal matéria.
Cabe destacar, apenas, quanto a tal ponto, que a multa isolada relativa ao fato
gerador de 31 de dezembro de 2013 já foi afastada, dado o reconhecimento da decadência
tratada no tópico antecedente.
2.3.5 Da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
Finalmente, nos pedidos finais do seu Recurso, a Recorrente se insurge quanto à
exigência de juros de mora sobre a multa de ofício.
A aplicação dos juros de mora está amparada no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996,
como expresso no Auto de Infração:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
O §3o do dispositivo em questão, expressamente, refere-se ao art. 5o, §3o, do
mesmo diploma legal, que dispõe acerca da Taxa Selic:
Art. 5o [...]
Fl. 30739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
102
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia
do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
O tema é, inclusive objeto das Súmulas seguintes, de observância obrigatória pelos
Conselheiros integrantes deste Colegiado, de modo que não há nada mais a ser argumentado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Isto posto, cabe negar provimento ao recurso, também, quanto a tal tópico.
2.3.6 Do lançamento relativo à CSLL
Toda a análise acima realizada se aplica ipsis literis ao lançamento relativo à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), na medida em que embasados nos mesmos
elementos fáticos e jurídicos das exigências relativas ao IRPJ.
2.4 DA CONCLUSÃO PARCIAL
Em decorrência dos fundamentos acima explicitados, voto por DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao Recurso Voluntário, para reconhecer a decadência do direito de se constituir os
créditos tributários com fatos geradores em 31 de dezembro de 2013, e para reduzir a multa de
ofício ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por (i) dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer a decadência do direito de se constituir os créditos tributários com fatos geradores em
31 de dezembro de 2013, e para reduzir a multa de ofício ao percentual de 75% (setenta e cinco
por cento); e (ii) negar provimento ao recurso de ofício.
(Documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 30740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720074/2019-69
103

Fl. 30741
DF CARF MF
Original